Tribunal: CARF
Processo: 10875.720285/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA COSTA LOUREIRO SOLAR
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELA EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.
A prova do fato modificativo ou impeditivo do lançamento cabe a quem alega.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
As empresas que compõem grupo econômico de fato são solidariamente responsáveis pelos créditos tributários lançados.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFIGURAÇÃO. SOLIDARIEDADE.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, respondem entre si, solidariamente, pelas contribuições sociais previdenciárias decorrentes da Lei no 8.212, de 1991.

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.720285/2017-10
ACÓRDÃO
2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELETROMIX COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRÔNICOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELA EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias
incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e
contribuintes individuais a seu serviço.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
A prova do fato modificativo ou impeditivo do lançamento cabe a quem
alega.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
As empresas que compõem grupo econômico de fato são solidariamente
responsáveis pelos créditos tributários lançados.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFIGURAÇÃO. SOLIDARIEDADE.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza,
respondem
entre
si,
solidariamente,
pelas
contribuições
sociais
previdenciárias decorrentes da Lei no 8.212, de 1991.

MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
CABIMENTO.
RETROATIVIDADE
BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I,
§1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo
Fl. 2366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
2
pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como
origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de
qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve
ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in
casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
dos Recursos Voluntários apresentados pelos responsáveis solidários, não conhecendo das
alegações de violação aos princípios constitucionais e do arrolamento de bens. Na parte
conhecida, rejeitar as preliminares suscitadas, e, no mérito, dar parcial provimento aos recursos,
para reduzir o percentual da multa qualificada a 100%.

Assinado Digitalmente
Luciana Costa Loureiro Solar - Relatora

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rafael de Aguiar Hirano,
Andre Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Fernando
Gomes Favacho, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de autos de infração - AI lavrados contra o sujeito passivo em epígrafe,
cujos créditos tributários são os descritos a seguir:
Trata-se de autos de infração - AI lavrados contra o sujeito passivo em epígrafe,
cujos créditos tributários são os descritos a seguir:
Fl. 2367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
3
• AI DEBCAD 51.064.470-8: no valor de R$ 12.141.003,03, lavrado em 8/6/2015,
referente à contribuição social destinada à Seguridade Social, correspondente à
parte da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho – GILRAT, incidente sobre a remuneração paga a segurado
empregado, nas competências 1/2012 a 12/2012, não declarada em Guia de
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIP; e • AI
DEBCAD 51.078.006-7: no valor de R$ 4.258.560,76, lavrado em 8/6/2015,
referente às contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros),
incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados, não declaradas
em GFIP, nas competências 1/2012 a 12/2012.
A autuada informou incorretamente em GFIP ser optante pelo Simples Nacional, o
que ludibriou o sistema de cobrança automática, inibindo o cálculo das
contribuições da parte da empresa, GILRAT e das devidas a outras entidades e
fundos. A autuada recolheu apenas as contribuições devidas pelos segurados
empregados.
O sujeito passivo foi autuado pelo mesmo motivo em ação fiscal anterior,
encerrada em 2/2013, para o período de 1/2009 a 12/2011 (processo
16.095.720.017/2013-38).
Sujeição Passiva Solidária
Conforme Relatório Fiscal de fls. 31/37:
Durante a ação fiscal, foi constatada a utilização de pessoas interpostas na
composição do quadro societário da Geral Expresso Agenciamento de Transportes
Ltda e das pessoas jurídicas abaixo identificadas, consideradas responsáveis
solidárias pelos créditos lançados, que têm como real beneficiário o Sr. Manoel
Gomes da Rosa.
O Sr. Manoel Gomes da Rosa utiliza pessoas físicas e jurídicas para consecução de
suas atividades com o objetivo de burlar o fisco, fazendo com que a cobrança de
possíveis créditos apurados em suas empresas recaia sobre pessoas sem
condições financeiras, mantendo seu patrimônio intacto.
Em ação fiscal anterior, o Sr. Manoel Gomes da Rosa já havia sido caracterizado
como real beneficiário dos resultados da Geral Expresso Transporte Rodoviário
Ltda (antigo nome da autuada), sendo solidário passivo nos débitos resultantes
das
autuações
lavradas
e,
inclusive,
teve
declarada
judicialmente a
indisponibilidade de direitos e bens, juntamente com as empresas Geral Expresso
Agenciamento de Transporte de Cargas Ltda e Alphaville Transportes Rodoviário
Ltda (em que o Sr. Manoel é sócio ostensivo), por força do Ofício no 196/2013,
expedido pelo MM. Juiz da 3a Vara Federal de Guarulhos, nos autos da Ação
Cautelar Fiscal Processo no 000594-09-2013.0436119.
A auditoria fiscal apurou a utilização de outras empresas pelo Sr. Manoel Gomes
da Rosa, sempre como real beneficiário, seja para suceder subsidiariamente a
Fl. 2368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
4
empresa Geral Expresso em sua atividade de transporte, seja para utilizar o
resultado financeiro da sonegação fiscal perpetrada nas duas empresas (Geral
Expresso e Alphaville) para fomentar as redes de varejo de eletrodomésticos e
eletrônicos que passou a explorar ou, ainda, para blindar seu vasto patrimônio
obtido com tais atividades.
O Sr. Manoel Gomes da Rosa, através do esquema engendrado, criou um
conjunto de sociedades empresariais a ele vinculadas e submetidas ao seu
comando, caracterizando-se a existência do grupo econômico de fato, que é
composto, além da Geral Expresso Agenciamento de Transporte de Cargas Ltda,
pelas empresas a seguir relacionadas, para as quais foram lavrados os respectivos
Termos de Sujeição Passiva Solidária, com fundamento no Código Tributário
Nacional – CTN, artigos 121 e 124, inciso I.
Maxtc Empreendimentos e Participações Ltda – CNPJ 11.137.099/0001-94 (fls.
272/275);
Eletrogroup Comércio de Eletrodomésticos Eireli – CNPJ 15.833.198/0001-61 (fls.
277/280);
Eletromix Comércio de Móveis e Eletrônicos Eireli – CNPJ 18.715.360/0001-35 –
fls. 282/285);
Alphaville Transpportes Rodoviários Ltda Epp - CNPJ 05.648.623/0001-99 (fls.
291/294);
Também foram emitidos Termos de Sujeição Passiva Solidária, com o mesmo
fundamento legal, para o Sr. Manoel Gomes da Rosa – CPF 237.179.550-04
(fls.267/27) e para a Sra. Elaine Cristine Lorenzetti Passos, CPF 184.840.328-33
(fls. 296/299), posto a multiplicidade de papéis exercidos pela mesma no
esquema montado, quais sejam: de “sócia laranja”, “procuradora de sócio-
laranja” e, ainda, por receptar em seu patrimônio pessoal imóveis advindos do
esquema montado pelo Sr. Manoel Gomes da Rosa.
No relatório “Grupo Geral Expresso”, às fls. 301/333, a auditoria fiscal discorre
sobre as circunstâncias, evidências e provas que apontam para a existência da
fraude e que fundamentam a sujeição passiva solidária, nos seguintes termos.
Geral Expresso Agenciamento de Transporte de Cargas Ltda A auditoria fiscal
apontou as seguintes fraudes explícitas e implícitas nas alterações sociais da
empresa, que iniciou suas atividades em 1/11/2004, no endereço Avenida João
Paulo I, n° 5.893 (antigo 397), Bonsucesso, Guarulhos/SP:
Fraude explícita - a sócia majoritária da Geral Expresso, Sra. Maria do Carmo
Gomes da Rosa, irmã de Sr. Manoel Gomes da Rosa, apesar de falecida em
24/10/2008, ainda hoje compõe o quadro societário da empresa;
- nas alterações contratuais que seguiram ao seu falecimento, em sessões de
29/7/2009, 13/08/2009, 21/8/2009, 2/10/2009, 25/6/2010, 22/10/2010 e
Fl. 2369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
5
25/04/2012, “[...] sua assinatura aparece normalmente nos assentos “post
mortem” na JUCESP”;
- que os “[...] falsários “tiveram o cuidado” de apor nos contratos datas anteriores
ao óbito, no entanto, anteviram, em setembro de 2008, criação e encerramentos
de filiais, alterações de endereços e outros eventos que só aconteceriam nos anos
posteriores”;
- cópias de alterações contratuais juntadas aos autos evidenciam, “[...]
mesmo para quem não é perito em grafologia [...]”, a diferença entre as
assinaturas da Sra.
Maria do Carmo Gomes da Rosa apostas nos contratos registrados na JUCESP
antes e depois de 24/10/2008;
- que a prova material maior da fraude ”[...] obtém-se na requisição “online” da
13a alteração contratual, assentada na JUCESP em 25/6/2010, com data no
contrato de 30/9/2008, entre outros documentos que aparecem no processo de
registro da alteração, consta o da exigência de 22/06/2010: “Falta a assinatura da
sócia Maria”;
Fraudes implícitas Retirada irregular de bens do ativo A auditoria fiscal discorre
sobre as alterações contratuais fraudulentas realizadas pela Geral Expresso, com o
intuito de alienar bens imóveis pertencentes ao seu ativo permanente, para
frustrar futura execução, que podem ser assim resumidas:
- em sessão de 13/8/2009 (JUCESP), ocorre a alteração do nome empresarial da
autuada para Geral Expresso Empreendimento e Participações Ltda;
- nesta mesma sessão, também se dá a alteração da atividade econômica/objeto
social da sede para “Incorporação de Empreendimentos Imobiliários, corretagem
na compra e venda e avaliação de imóveis”;
- em sessão de 21/8/2009, foi inserida cláusula contratual segundo a qual a
“aquisição, oneração ou alienação a qualquer título de bens do ativo permanente
da sociedade e a realização de quaisquer investimentos ou sua posterior
alienação ou oneração, total ou parcial, dependerá exclusivamente da assinatura
do sócio Manoel Gomes da Rosa”;
- à época, o Sr. Manoel era sócio minoritário da empresa, com 1% do seu capital
social, sendo que a sócia majoritária Sra. Maria do Carmo Gomes da Rosa, com
99% do capital, havia falecido em 24/10/2008, conforme mencionado;
- em sessão de 2/10/2009, foram revertidas as alterações realizadas em
13/8/2009, com a alteração do nome empresarial para Geral Expresso Transporte
Rodoviário Ltda e da atividade econômica para “Transporte Rodoviário de Carga,
exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal, interestatual e
internacional”;
A auditoria fiscal assim se manifesta sobre tais alterações (fl. 305):
Fl. 2370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
6
As empresas em geral necessitam de CND para alienar imóveis, que devem estar
contabilizados no seu ativo permanente. No entanto, as empresas que
comercializam imóveis têm seu “estoque de imóveis” para comercialização no
ativo circulante, não necessitando da CND para consecução de sua atividade fim.
A exdrúxula alteração da atividade da empresa de transportadora de cargas para
Comercialização de Imóveis visou unicamente dilapidar o lastro patrimonial em
imóveis contido no seu ativo.
Em consulta ao sistema informatizado da RFB “DOI - Declaração de Operações
Imobiliárias”, a auditoria fiscal constatou que, no curto período de “atividade
imobiliária” da empresa, entre 13/8/2009 a 2/10/2009, foi efetivada a ‘venda’ de
dois imóveis de sua propriedade, quais sejam:
1) imóvel urbano na Alameda das Acácias, n° 311 – Arujá Country Clube -Arujá –
SP, com área 1.645 m2 – valor da alienação R$ 285.100,00; e 2) terreno urbano na
Rodovia SP 101- quinhão 4 – Chácara Três Irmãos – Monte Mor - SP, com área de
32.875,00 m2 – valor da alienação R$ 200.000,00.
A auditoria fiscal informa que:
- os valores de alienação estão sub-avaliados, se considerados os respectivos
locais e áreas dos imóveis;
- a adquirente dos imóveis foi a Sra. Maria Trajano Cardoso, sócia-laranja de
outras empresas do grupo, conforme será demonstrado em momento oportuno;
- por ocasião das alienações, em 23/9/2009, a Sra. Maria Trajano Cardoso
outorgou procuração para o Sr. Manoel Gomes da Rosa, lavrada no 6o
Tabelionato de Notas de Porto Alegre/RS, em que dá plenos e ilimitados poderes
ao outorgado para um extenso rol de atribuições em seu nome, inclusive, o de
movimentar suas contas bancárias e dispor de seus bens móveis e imóveis para
alienação a qualquer título;
- os termos das escrituras de compra e venda dos referidos imóveis, ambas
lavradas no Tabelião de Notas e de Protesto Letras e Títulos de Santa Isabel, em
25/8/2009 e 26/8/2009, demonstram que a venda foi simulada, pois, além do
valor subestimado para o recolhimento do ITBI, contam com “[...] cláusulas
esdrúxulas [...]” em suas declarações finais, como as cláusulas em que a
outorgada compradora dispensa expressamente a vendedora de apresentação de
certidões negativas de débito de impostos, taxas e tarefas municipais, declara ter
pleno conhecimento dos títulos passíveis de execução e dispensa a vendedora de
certidões negativas pessoais, inclusive a negativa de ações e feitos ajuizadas em
face da vendedora, as quais identifica; - na escritura do imóvel do Arujá Country
Clube, consta cláusula em que a outorgada compradora reconhece ter
conhecimento de caução averbada sob imóvel adquirido e que assume, “[...]
desde já, a obrigação de garantir a eficácia da referida caução, dada em garantia
da locação firmada entre o locador Guido Reggiani Filho e a locatária vendedora
Geral Expresso Transporte Rodoviário Ltda”;
Fl. 2371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
7
- na declaração final da vendedora, na pessoa do sócio minoritário Sr.Manoel
Gomes da Rosa, consta que a “[...] outorgante vendedora declara mais
expressamente, sob responsabilidade civil e criminal, que explora com
exclusividade a atividade de compra e venda de imóveis, locação,
desmembramento ou loteamento de terrenos e incorporação imobiliária, estando
o imóvel objeto desta escritura lançado contabilmente no ativo circulante”.
A empresa Geral Expresso não enviou o SPED Contábil nos anoscalendário de
2010 e 2011 e entregou as DIPJ zeradas, sendo que, nos anos-calendário 2008 e
2009, quando foram efetuadas as aquisições e vendas dos imóveis, fez opção na
DIPJ pelo lucro presumido, onde não foram declaradas tais variações patrimoniais.
A auditoria fiscal afirma que, nas datas da venda dos referidos imóveis, ao
contrário do que consta na escritura, a Geral Expresso era, como sempre foi,
empresa transportadora rodoviária de cargas, de modo que os imóveis deveriam
estar obrigatoriamente no ativo permanente da empresa e que, assim, para sua
alienação ou oneração, seria obrigatória a apresentação da CND pela empresa
proprietária, ou mesmo na sua transferência para o ativo circulante, caso fosse
verídica a mudança de atividade da empresa para o ramo imobiliário.
Ainda segundo fiscalização, em relação ao imóvel no Arujá Country Clube, consta
em seus assentamentos no cartório de registro imobiliário (averbação no 10) que,
além da caução preexistente à suposta venda, “[...] e a inverossímil permanência
do imóvel como garantia da locação da vendedora já referida [...]”, a adquirente
Sra. Maria Trajano Cardoso renovou a caução que se extinguia, onerando
novamente o imóvel ‘de sua propriedade’.
E que, com efeito, em 9/11/2009, a Sra. Maria Trajano Cardoso deu o imóvel
como “[...] garantia da locação entre a locadora e a locatária Alphaville
Transportes Rodoviários Ltda – EPP – CNPJ 05.648.623/0001-99, “[...] sucessora
da Geral Expresso Empreendimentos e Participações Ltda, já qualificado na
Averbação 6, tendo por objeto da locação um terreno com área de 36.291,31 m2 ,
situado na Avenida Papa João Paulo I, Bonsucesso , Guarulhos/SP [...]”.
Segundo a fiscalização:
- o endereço acima (Avenida Papa João Paulo I) é a base onde operam as
empresas do real beneficiário, Sr. Manoel Gomes da Rosa;
- que, embora tenha havido mais duas alterações de titularidade do imóvel no
Arujá Country Clube (para Maxtc Empreendimentos e Participações Ltda. e
Eletrogroup Comércio de Eletrodomésticos Eireli, duas empresas pertencentes de
fato ao Sr. Manoel Gomes da Rosa, conforme será demonstrado), o imóvel
continuou caucionado como garantia da locação da Alphaville Transportes Ltda
EPP, na Av. João Paulo I, até 30/04/2016;
- o outro imóvel expropriado do patrimônio da Geral Expresso, em Monte Mor –
SP, foi dado, em 29/10/2010, como caução locatícia para a Vivo Logística e
Transporte Rodoviário Ltda, outra empresa do grupo, cuja matriz funcionava na
Fl. 2372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
8
mesma área da Geral Expresso Transportes, na Av. João Paulo I; - em 21/2/2011, a
Sra. Maria Trajano Cardoso também utilizou o imóvel em Monte Mor para
aumento de capital da Maxtc Empreendimentos e Participações Ltda;
Saída do real beneficiário da empresa
De acordo com as alterações no contrato social (sessão 22/10/2010), a saída do
Sr. Manoel Gomes da Rosa do quadro societário da empresa se deu da seguinte
maneira:
- Cláusula Primeira: o Sr. Manoel transfere suas cotas (1% do capital social) para o
Sr. Odair Marcos Bernart, residente em Recife – PE, que será o único a administrar
a sociedade, isoladamente, cabendo a ele a representação ativa e passiva da
sociedade;
- Cláusula Segunda: que os sócios poderão transferir os poderes para uso da
denominação social, bem como o de representação da sociedade mediante
“mandato de procuração”;
- Cláusula Oitava: “A aquisição, oneração ou alienação a qualquer titulo de bens
do ativo permanente da sociedade e a realização de quaisquer investimentos ou
sua posterior alienação ou oneração, total ou parcial dependerá exclusivamente
da assinatura do sócio Odair Marcos Bernart”;
- Cláusula Décima-Quarta: o sócio cessionário, por acordo entre as partes, exclui o
sócio cedente Manoel Gomes da Rosa, “em virtude de não ter participado da
gestão da administração da empresa dentro do período que esteve caracterizado
como sócio gerente”, e ainda, assume todo o passivo da sociedade até a presente
data, compreendendo dívidas fiscais, tributárias, tais como impostos e débitos
previdenciários e mercantis.
Segundo a auditoria fiscal, as cláusulas acima representam afronta à lei civil,
comercial e tributária, pois atribuem ao sócio minoritário, o Sr. Odair, que se trata
de laranja a serviço do Sr. Manoel, o poder de dispor dos bens e investimentos da
sociedade e o de nomear procurador, o que garantiria ao Sr. Manoel a
manutenção do controle administrativo, financeiro e patrimonial da empresa.
Ainda segundo a auditoria fiscal, a cláusula que dava poderes ao Sr. Odair para
onerar ou alienar bens da empresa deve-se ao fato de a sócia majoritária ter
falecido em 2008 e a cláusula que lhe atribuía poderes para nomear procurador
objetivava a manutenção do controle administrativo, financeiro e patrimonial da
sociedade pelo Sr. Manoel Gomes da Rosa, o real beneficiário do esquema.
E, ainda, que a cláusula de elisão da responsabilidade tributária e mercantil
evidencia a fraude, por não ser crível que sócio adquirente de 1% das cotas
assuma os passivos da empresa e exclua a responsabilidade do cessionário sob a
justificativa que este não gerenciou a empresa em período que o mesmo constava
em seu contrato social como sócio gerente e a sócia majoritária já havia falecido.
Fl. 2373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
9
Alphaville Transportes Rodoviários Ltda – EPP A empresa foi constituída em
23/4/2003, tendo como sócio administrador o Sr. Manoel Gomes da Rosa.
Conforme consta na Junta Comercial do Estado de São Paulo, após as alterações
identificadas à fl. 309, a sociedade possui atualmente como sócios o Sr. Manoel
Gomes da Rosa e a Sra. Maria do Carmo Gomes da Rosa, falecida em 2008, que
também consta como sócia da Geral Expresso.
A empresa entregou DIPJ apenas para os anos-calendário de 2003 a 2005, como
inativa, e teve seu cadastro CNPJ baixado em 9/2/2015, por ser omissa contumaz
na entrega das DIRPJ.
Apesar de possuir capital registrado de R$ 20.000,00 e de ter declarado à RFB
nunca ter entrado em atividade, a Alphaville, além de desempenhar o papel de
locadora do imóvel sede do grupo Geral Expresso, é proprietária de um imóvel e
de vários veículos, a maioria caminhões.
A empresa teve declarada a indisponibilidade de bens nos autos da Cautelar Fiscal
Processo no 000594-09-2013.0436119, juntamente com a Geral Expresso
Agenciamento de Transporte de Cargas Ltda. e o Sr. Manoel Gomes da Rosa,
como desdobramento de ação fiscal encerrada em 2/2013.
Maxtc Empreendimentos e Participações Ltda De acordo com o Relatório, a
empresa foi constituída através de ‘laranja ficha limpa’, com o propósito de
blindar o patrimônio do Sr. Manoel Gomes da Rosa e das empresas do grupo,
dada a impossibilidade de alocar na Alphaville, que é empresa inativa, todos os
bens resultado do esquema fraudulento.
A empresa foi constituída em 28/8/2009, como MTC Empreendimentos e
Participações Ltda, com sede em Cachoeirinha/RS, com o objeto social de
“locação de automóveis sem condutor, aluguel de outras máquinas e
equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador”.
O quadro societário é composto pelas senhoras Maria Trajano Cardoso e Erondina
Rosa dos Santos, com capital social de R$ 49.500,00 e R$ 500,00,
respectivamente.
A Sra. Maria Trajano Cardoso foi quem adquiriu os dois imóveis retirados
irregularmente do patrimônio da Geral Expresso, conforme já mencionado.
A auditoria fiscal, às fls. 310/312, traça histórico pessoal e profissional da Sra.
Maria Trajano Cardoso, com o intuito de demonstrar que referida senhora não
reunia condições econômicas e profissionais para constituir a empresa, tratando-
se, portanto, de ‘laranja’ utilizada no esquema.
Dentre os fatos narrados no relatório, citem-se, resumidamente:
- a Sra. Maria Trajano Cardoso, nascida em 15/10/1949, antes de se aposentar por
tempo de serviço pelo INSS, em 5/3/1997, trabalhou por mais de 30 anos “[...]
Fl. 2374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
10
como empregada de baixo escalão em diversas empresas de Porto Alegre e região
[...]”;
- em 2009, quando ‘constituiu’ a Maxtc Empreendimentos e Participações Ltda,
possuía rendimentos mensais de R$ 1.571,65;
- conforme DIRPF ano-calendário 2008 e 2009, a Sra. Maria Trajano Cardoso
possuía patrimônio equivalente a pouco mais de R$ 80.000,00, constituído de um
apartamento no valor de R$ 65.000,00, veículo Fiat Uno 2002 (R$ 13.000,00) e
caderneta de poupança (R$ 2.568,53);
- na DIRPF ano-calendário 2009, declarou recebimento de R$ 550.000,00 de
pessoa física, quantia que, segundo alega, foi usada para ‘investir’ em imóveis em
São Paulo, adquiridos da Geral Expresso Transportes Ltda, em 25/8/2009 e
26/8/2009, subavaliados em R$ 485.100,00, conforme acima já mencionado;
- dois dias após as aquisições, utilizou mais R$ 49.500,00 para ‘constituir’ a Maxtc
Empreendimentos e Participações Ltda, como sócia majoritária;
- em 21/2/2011, ‘transferiu’ para a Maxtc os dois imóveis ‘adquiridos’ da Geral
Expresso, a título de integralização de aumento de capital na empresa, e suas
cotas passaram a ser de R$ 625.139,00;
Foi realizada diligência fiscal para verificar a autenticidade dos dados da DIRPF
ano calendário 2009 da Sra. Maria Trajano Cardoso, no que se refere aos
rendimentos recebidos de pessoa física no valor de R$ 550.000,00.
Conforme relatório, intimada a se manifestar, a Sra. Maria Trajano Cardoso
esclareceu que “[...] trata-se de empréstimo de “suas economias” efetuado no
período de 3/1999 a 6/2002 para o “amigo particular” João Batista da Rosa, CPF
222.636.080-87, e o mesmo lhe foi devolvido em 2009 conforme acordado, com
correção pela poupança. Uma vez que o valor não tinha sido declarado como
empréstimo, seu contador a orientou a declará-lo como recebido de pessoa física
levando-o a tributação”.
Segundo a auditoria fiscal, a contribuinte não apresentou nenhuma prova do
alegado e, da análise de suas DIRPF, anos-calendário 1998 a 2002, nenhum
“rendimento extra” que lastreasse o suposto empréstimo foi declarado.
Ainda segundo a fiscalização, conforme dados da DIMOF – Declaração de
Informações obre a Movimentação Financeira, verificou-se que a Sra. Maria
Trajano Cardoso teve movimentação financeira de R$ 67.592,04 a crédito em
2009, de modo que os R$ 550.000,00 constantes em sua DIRPF como recebidos de
pessoa física, sem comprovação, jamais estiveram ao seu alcance em conta
corrente/aplicação.
Em 25/10/2010, a Sra. Maria Trajano Cardoso e sua sócia na empresa Maxtc, Sra.
Erondina Rosa dos Santos, adquiriram a totalidade das cotas de uma pequena
empresa de comércio de áudio e som, alterando sua atividade para comércio de
eletrônicos eletrodomésticos em geral e sua razão social para Eletro Arujá
Fl. 2375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
11
Comércio de Eletrônicos Ltda – ME, sobre a qual se discorrerá a seguir. Logo após
a ‘aquisição’, foram abertas dez filiais da empresa, que aumentou o seu
faturamento em mais de cem vezes.
E, conforme auditoria fiscal, mesmo assim, embora o patrimônio em DIRPF da Sra.
Maria Trajano Cardoso tenha evoluído para em torno de R$ 960.000,00 em 2012,
fruto, basicamente, das suas ‘cotas patrimoniais’ nas duas empresas (Maxtc e
Eletro Arujá), “[...] a Sra Maria Trajano Cardoso, “sócia majoritária” de uma
empresa com um patrimônio milionário e de outra empresa comercial, com dez
filiais, que faturou mais de R$ 13.000.000,00 em 2012, continua com os modestos
bens pessoais, apartamento e veículo, que possuía em 2008, e teve
movimentação financeira de R$ 50.945,06 em 2010, R$ 55.665,83 em 2011 e R$
75.512,43 em 2012”.
Ainda segundo o relatório, conforme DIPJ 2014, a Maxtc declarou mais de treze
milhões de reais de patrimônio imobilizado, composto de imóveis e veículos. As
informações relativas ao patrimônio em 31/12/2013 foram zeradas, “[...] apesar
de não havermos constatado nenhuma alienação significativa e, ao contrário,
inúmeras aquisições”.
Ainda com o intuito de demonstrar a condição de ‘laranja’ das sócias da Maxtc, a
auditoria fiscal, assim como fez com a sócia Maria Trajano Cardoso, traçou
histórico pessoal e profissional da Sra. Erondina Rosa dos Santos, sócia minoritária
da Maxtc, do qual se destaca os seguintes pontos:
- a Sra. Erondina trabalhou em diversas empresas em Porto Alegre e região, no
período de 1975 a 8/2000, e ganhava, em média, pouco mais de um salário
mínimo;
- aposentou-se por idade a partir de 11/3/2003, aos 60 anos, recebendo um
salário mínimo;
- até o ano-calendário de 2008, declarou rendimentos unicamente da
aposentadoria do INSS, que não atingiam R$ 5.000,00 por ano;
- em 28/8/2009, ‘constitui’ a Maxtc Empreendimentos Participações Ltda,
juntamente com a Sra. Maria Trajano Cardoso, figurando como sócia cotista com
participação de R$ 500,00, que foi omitida na DIRPF do ano-calendário de 2009;
- em 25/10/2010, passou a ser sócia da Eletro Arujá Comércio de
Eletrodomésticos Ltda, juntamente com a Sra. Maria Trajano Cardoso;
- que, tal como a Sra. Maria Trajano Cardoso, apesar de ser uma das sócias de
uma empresa de patrimônio milionário, continuou sem declarar bens fungíveis
em sua DIRPF, e sua movimentação financeira pessoal em 2011 e 2012 atingiu
pouco mais de R$ 5.000,00 no ano;
- que, em 9/5/2013, membros da família Rosa, dentre eles o Sr. Manoel Gomes da
Rosa, ‘venderam’ à Sra. Erondina o apartamento em que ela residia a muitos anos,
por R$ 130.000,00.
Fl. 2376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
12
Segundo a auditoria fiscal, “[...] nem nos aprofundamos na operação, posto que
seria difícil determinar se a família Rosa resolveu fazer um benesse para a Rosa
menos afortunada (parente ???), ou foi uma retribuição por ela ter emprestado o
seu nome aos negócios do Sr. Manoel Gomes da Rosa”.
Em sessão de 30/3/2011 (JUCESP), os imóveis ‘adquiridos’ dois anos antes pela
Sra. Maria Trajano Cardoso, que foram retirados irregularmente da Geral Expresso
Transporte Ltda, conforme já mencionado, foram por ela utilizados para
integralizar o aumento de capital da Maxtc Empreendimentos e Participações
Ltda, o que demonstra, segundo a auditoria fiscal, “[...] que a Sra. Maria Trajano
Cardoso nunca teve e continua a não ter a posse real do dinheiro ou dos imóveis
aqui tratados”.
Em 1/11/2011, houve alteração no contrato social da Maxtc, que alterou o
endereço de sua filial para o mesmo local onde funciona o “centro de operações
do grupo”, na Avenida João Paulo I, em Guarulhos, São Paulo.
Eletro Arujá Comércio de Eletrodomésticos Ltda – ME Em seguida, a auditoria
fiscal discorre sobre a empresa Eletro Arujá Comércio de Eletrodomésticos Ltda –
ME, que foi ‘adquirida’ em 25/10/2010 pelas ‘sóciaslaranjas’ senhoras Maria
Trajano Cardoso e Erondina Rosa dos Santos, conforme acima mencionado.
No período de um ano, a atividade mercantil da Eletro Arujá foi alterada para
“comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação,
áudio e vídeo, comércio varejista de móveis e eletrodomésticos e depósito de
mercadorias para terceiros”, foram criadas dez filiais e a receita declarada saltou
de R$ 1.009.219,39 em 2010 para R$ 5.718.671,35 em 2011 e para R$
13.343.096,87 em 2012.
Consta também no relatório que:
- uma das filiais da empresa funcionava no mesmo local da Geral Expresso e da
Vivo Logística, “[...] no n° 343 – Galpão I da Av. João Paulo I (atual n° 5.893)”;
- em 26/11/2010, a Sra. Maria Trajano Cardoso, sócia majoritária da empresa,
através da procuração, concedeu poderes totais ao Sr. André Rodrigues Ponce,
gerente geral, para administrar a empresa;
- o Sr. André Rodrigues foi empregado da Geral Expresso Agenciamento
Transportes de Cargas Ltda entre 6/12/2006 a 30/9/2010, e, após manter vínculo
empregatício com a Eletro Arujá até 2014, conforme pesquisas no CNIS, também
manteve vínculo de emprego com outras duas empresas do grupo, a Transmix
Transporte de Carga e Locação de Veículos e a Eletromix Comércio de Móveis e
Eletrônicos Eirelli;
- apesar de faturamento significativo nos anos de 2011 e 2012, a Eletro Arujá não
adquiriu imóveis e veículos, conforme consulta aos sistemas da RFB Rede Receita
DOI e Renavam;
Fl. 2377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
13
- a partir de 2013, houve o decréscimo do faturamento da empresa, com
fechamento de filiais;
- a DIPJ ano-calendário 2013 retrata a redução da sua atividade econômica e as
informações relativas ao seu balanço patrimonial encontram-se zeradas;
Segundo a auditoria fiscal, tais fatos “[...] denotam o “abandono de mais uma
empresa do grupo”, sendo que a Eletro Arujá tenha merecido maior zelo de seus
mentores em relação às obrigações fiscais (tanto das informações como da
adimplência), posto que suas “titulares” também emprestam o nome para a
empresa e detém a parte expressiva do patrimônio do Grupo (Maxtc
Empreendimentos e Participações Ltda)”.
Em seguida, a auditoria fiscal relaciona, às fls. 314/316, diversas procurações
outorgadas pelas senhoras Maria Trajano Cardoso e Erondina Rosa dos Santos,
isolada e/ou conjuntamente, nas quais concedem os mais amplos poderes a
pessoas físicas empregadas da empresa ou vinculadas a outras empresas do grupo
para administrar a Maxtc Empreendimentos e Participações Ltda, dentre as quais:
- a que foi outorgada em 11/6/2010 para a Sra Elaine Cristine Lorenzetti Passos,
titular da empresa Eletrogroup Comércio de Eletrodomésticos Eireli, qualificada
no documento como secretária, para representar a Maxtc e movimentar a conta
bancária junto ao HSBC Bank Brasil SA – Banco Múltiplo;
- as procurações outorgadas, em 15/8/2013 e 19/8/2013, para o Sr.
Emerson Martins Vetzcoski, que trabalhou como empregado da Geral Transporte
Rodoviário no período de 4/3/2004 a 30/9/2006 e na Geral Expresso
Agenciamento de Transportes entre 2/10/2006 a 12/3/2013, e que mantém
vínculo empregatício com a Maxtc desde 13/3/2013, para “administrar os
interesses da empresa, admitir e demitir empregados, abrir movimentar e
encerrar contas bancárias, alienar veículos etc”;
- a procuração outorgada em 31/10/2014 para Rosimar Favero Fasoli para
“administrar os interesses da empresa, admitir e demitir empregados, abrir,
movimentar e encerrar contas bancárias, alienar/onerar bens móveis e imóveis,
etc.”.
A auditoria fiscal também identificou procuração de 25/2/2014, que tem como
outorgante Manoel Gomes da Rosa Transportes, representada por seu titular Sr.
Manoel Gomes da Rosa, e como outorgado Rosimar Favero Fasoli, para
representá-lo junto à Justiça do Trabalho e repartições públicas.
Segundo a fiscalização, esta procuração ilustra “[...] que o Sr. Manoel Gomes da
Rosa ainda se utiliza de sua firma individual que, a priori, nunca entrou em
atividade, para consecução de suas atividades, e que utilizou a mesma
procuradora que está gerindo a Maxtc Empreendimentos”.
À fl. 321, a auditoria fiscal, com base em consulta ao DOI – Declaração de
Operações Imobiliárias, relaciona diversos imóveis que foram adquiridos pela
Fl. 2378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
14
Maxtc diretamente do Sr. Manoel Gomes da Rosa e da empresa Manoel Gomes
da Rosa Transportes – ME
A auditoria fiscal informa que, na maioria dos eventos, o valor da alienação é
menor do que a base de cálculo do ITBI e que, na maioria das operações, o
pagamento foi feito à vista.
A fiscalização ressalta que a Maxtc não tinha ‘caixa’ para sequer efetuar as
operações de compra pelo preço que consta nas declarações de operações
imobiliárias, quanto mais pelo valor de mercado, pois mais de 90% do capital da
empresa (pouco mais de R$ 600.000,00) resulta da integralização dos dois imóveis
‘adquiridos’ da Geral Expresso pela Sra.
Maria Trajano Cardoso, conforme já mencionado.
Ainda segundo a auditoria fiscal, em consulta ao sistema rede receita Renavam,
verificou-se que a Maxtc detém a propriedade de trinta e sete veículos e que,
conforme histórico de veículos no Registro Nacional dos Transportadores
Rodoviários, oito foram transferidos da empresa Manoel Gomes da Rosa
Transportes e vinte e oito da Geral Expresso Agenciamento de Transportes de
Cargas Ltda, no período de 8/2012 a 8/2013.
A auditoria fiscal ressalta que, em 2012, a empresa Geral Expresso Agenciamento
de Transporte de Cargas Ltda. estava sob ação fiscal, que deflagrou a ordem
judicial de indisponibilidade dos bens da Geral Expresso, do seu real beneficiário,
o Sr. Manoel Gomes da Rosa, e das empresas que ambos participassem.
Segundo a auditoria fiscal, os fatos arrolados comprovam que a Maxtc foi
constituída com o claro intento de blindar o patrimônio do Sr. Manoel Gomes da
Rosa e das empresas a ele relacionadas.
Eletromix Comércio de Móveis e Eletrônicos Eireli Segundo a auditoria fiscal, a
empresa foi criada para “[...] desonerar as ‘sócias laranjas’ de possíveis passivos
fiscais gerados na empresa Eletro Arujá, que pudessem gerar reflexos nos bens da
empresa patrimonial em que ambas constam como sócias ostensivas (Maxtc), e
para dar continuidade à exploração do ramo de comércio da Eletro Arujá, que se
mostrou bastante rentável”.
Ainda segundo a fiscalização, a empresa, portanto, foi constituída
primordialmente em substituição à Eletro Arujá, conforme se depreende dos
elementos a seguir:
A Eletromix foi constituída em 20/8/2013, com capital de R$ 67.800,00, tendo
como titular o Sr. João Batista da Rosa.
A sede social da empresa está localizada no mesmo local da sede das empresas
Geral Expresso, Vivo Logística, da filial da Maxtc e da Eletro Arujá, qual seja, na
Avenida João Paulo I, n°5.893.
Após dois meses de sua abertura, a empresa já contava com mais quatro filiais e
abriu mais três até maio de 2014, sendo que a maioria das filiais funcionava no
Fl. 2379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
15
mesmo endereço onde funcionavam os estabelecimentos filiais da adquirida
Eletro Arujá.
A empresa declarou faturamento de R$ 2.893.621,29 no trimestre seguinte à sua
constituição (4° trimestre de 2013), sendo que foi no 4° trimestre de 2014 que o
faturamento da Eletro Arujá caiu vertiginosamente.
A contadora responsável da Eletromix, a Sra. Ângela Maria de Carvalho Corrêa, é a
mesma da maioria das demais empresas do grupo.
A empresa adquiriu terreno em Sumaré/SP, com valor declarado de R$
1.000.000,00, conforme Sistema Rede Receita DOI.
O Sr. João Batista da Rosa constituiu em 30/9/2014, em sociedade com a
Eletromix, a Transmix Transportadora de Cargas e Locação de Veículos Ltda, que
não foi objeto de análise aprofundada, tendo em vista a sua criação recente.
A auditoria fiscal traz as seguintes considerações sobre o titular da Eletromix, o Sr.
João Batista da Rosa, com o intuito de demonstrar que se trata de mais um
‘laranja’ utilizado pelo Sr. Manoel Gomes da Rosa no esquema por ele
orquestrado, de constituir empresas para dificultar o rastreamento dos bens
patrimoniais amealhados com o esquema de sonegação:
- o Sr. João Batista da Rosa possui domicílio em Porto Alegre;
- é sócio, juntamente com Aquino Francisco da Rosa, da Serraria Rosa Ltda – ME
que, desde a sua admissão como sócio, em 16/9/2002, entrega DIPJ como inativa.
Não há bens móveis e imóveis incorporados ao patrimônio da Serraria;
- também é sócio de outra sociedade inativa desde 2001 com seu irmão Francisco
de Assis da Rosa;
- em consulta ao CNIS, constatou-se que o Sr. João Batista manteve vínculo
empregatício com uma empresa do Rio de Janeiro entre 11/1975 a 3/1976, com
uma empresa do Rio Grande do Sul entre 4/1976 a 5/1988, com a Geral Expresso
Agenciamento de Transporte de Cargas Ltda entre 1/10/2007 a 30/11/2007 e com
uma vídeo locadora de Porto Alegre/RS entre 2/1/2009 a 30/3/2011;
- que, em 22/3/2012, entregou com atraso as DIRPF referentes aos
anoscalendários 2008 a 2011, com informações zeradas, sendo que a última DIRPF
que entregou foi relativa ao ano-calendário de 2005;
- na DIRPF ano-calendário 2013, não declarou ‘rendimentos tributáveis’ e como
integralizou o capital social de R$ 67.800,00 da Eletromix, constituída em
20/8/2013, mas declarou ‘rendimentos isentos e não tributáveis’ de lucros e
dividendos de R$ 100.000,00 recebidos da empresa;
Segundo a auditoria fiscal, os fatos apontam ser inverossímil que o Sr.
João Batista, com um currículo profissional medíocre, “[...] que foi ‘sócio gestor’
de duas empresas inativas e que, depois de 50 anos de idade foi ser balconista de
vídeo locadora (com todo o respeito que merecem tais profissionais), de repente,
Fl. 2380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
16
sem nenhum dinheiro amealhado durante seus mais de 50 anos de vida, monta
uma empresa comercial de varejo (ramo em que nunca trabalhou), e que, ao final
do exercício, com pouco mais de quatro meses de atividade, já contava com mais
quatro filiais e que faturou neste curto período de existência mais de três milhões
de reais”.
A auditoria fiscal diz ‘parecer’ que nem o Sr. Manoel Gomes da Rosa quis deixar a
nova empresa nas mãos do Sr. João Batista, já que ele (João Batista), como sócio
titular da Eletromix, assinou procuração dando plenos poderes de gestão à Sra.
Elaine Cristine Lorenzetti Passos, funcionária da Geral Expresso que, conforme a
seguir demonstrado, também emprestou seu nome como “laranja” de outra
empresa do grupo do Sr. Manoel Gomes da Rosa.
A fiscalização também menciona que o irmão do Sr. João Batista, o Sr.
Francisco de Assis Rosa, foi procurador da Maxtc Empreendimentos em 6/2010 e,
novamente, em 8/2013, com poderes totais para gerir a empresa, inclusive para
movimentar contas bancárias e para onerar/alienar móveis e imóveis.
Eletrogroup Comércio de Eletrodomésticos Eireli
Segundo a fiscalização, a empresa foi constituída com a finalidade precípua de
abarcar os bens oriundos da fraude e sonegação fiscal comandada pelo Sr.
Manoel Gomes da Rosa.
A Eletrogroup foi constituída em 21/6/2012 com capital de R$ 130.000,00, em
nome de Elaine Cristine Lorenzetti Passos.
Seu faturamento em 12/2012 foi de R$ 151.645,27 e, no ano-calendário 2013, de
R$ 2.525.976,10. A empresa não entregou DIPJ referente a estes períodos.
A auditoria fiscal, em consulta ao DOI – Declaração de Operações Imobiliárias,
verificou que a Eletrogroup adquiriu os imóveis listados à fl. 319, dentre os quais o
que adquiriu da Maxtc Empreendimentos e Participações Ltda, em 6/12/2013, por
R$ 400.000,00, que corresponde ao mesmo o imóvel que foi retirado
fraudulentamente do patrimônio da Geral Expresso Agenciamento de Transporte
de Cargas Ltda (matrícula 29.846, no bairro Arujá Country Clubel, em Arujá/SP).
Segundo a auditoria fiscal, “[...] fica claro que as simuladas alienações desse
imóvel a preço vil foram unicamente para dificultar seu rastreamento em futura
execução dos débitos da Geral Expresso, que já teve seus bens bloqueados
judicialmente em 10/2013
[...]” e, “[...] comprova que o referido imóvel jamais saiu de fato do controle do
real proprietário, Sr. Manoel Gomes da Rosa”.
Em seguida, a fiscalização lista fatos para comprovar que a Sra. Elaine Cristine
Lorenzetti Passos emprestou seu nome, na condição de ‘laranja’, uma vez que não
possuía condições econômicas para constituir a Eletrogroup, tais como:
- a Sra. Elaine Cristine era “procuradora” da Eletromix;
Fl. 2381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
17
- a Sra. Elaine Cristine era empregada da Geral Expresso Agenciamento de
Transporte de Cargas Ltda quando da constituição da Eletrogroup (24/7/2007 a
15/5/2013), com salário de R$ 1.833,52 em 6/2012, conforme pesquisa no CNIS,
que também aponta vínculo com a empresa Maxtc Empreendimentos e
Participações Ltda no período entre 4/11/2013 a 3/12/2013;
- a Sra. Elaine Cristine não entregou DIRPF relativa aos anos-calendários 2007 a
2012, mesmo tendo constituído a Eletrogroup em 21/6/2012, com capital social
de R$ 130.000,00;
- que, ainda assim, na DIRPF ano-calendário 2013, declarou patrimônio de R$
189.996,55;
- que, conforme dossiê integrado, sua movimentação financeira a crédito em 2012
totalizou R$ 48.156,74;
- que declarou na DIRPF ano-calendário 2013 possuir pró-labore como única fonte
de renda, no valor de R$ 8.080,00, e variação negativa de patrimônio para R$
172.956,09;
- que, nesta mesma DIRPF, omitiu operações mobiliárias realizadas, dentre as
quais a compra de um terreno de 1.000,00 m2 , em 21/3/2013, matrícula 38561,
na cidade de Arujá/SP, do Sr. Manoel Gomes da Rosa, com valor declarado da
aquisição de R$ 40.000,00 (10% do valor de mercado);
- que este imóvel foi dado como caução em garantia pela então ‘proprietária’ Sra.
Elaine Cristine do aluguel da Vivo Logística e Transp. Rodoviario, para abrigar a
sua filial 009, em Rio Claro/SP.
- que a Sra. Elaine Cristine também omitiu na DIRPF ano-calendário 2013 a
compra de uma casa de 150 m2 , matrícula 42778, em Arujá/SP, com valor de
aquisição de R$ 300.000,00.
Segundo a auditoria fiscal, tais operações deixam claro que a Sra. Elaine Cristine
participou de diversas maneiras no esquema arquitetado pelo Sr. Manoel Gomes
da Rosa, ora figurando como procuradora de uma das empresas do mesmo, ora
emprestando seu nome para figurar ostensivamente no contrato social de outra
empresa do grupo, ou, ainda, colaborando para ocultar o patrimônio do Sr.
Manoel, seja no papel de adquirente direta, como se proprietária fosse, ou
‘blindando’ tais aquisições em um ‘empresa saudável’ da qual é sócia ‘laranja’.
A auditoria fiscal também informou ter detectado prova cabal do uso da empresa
Eletrogroup e da utilização da sua titular para servir aos propósitos do real
beneficiário Sr. Manoel Gomes da Rosa, na medida em que a Eletrogroup
Comércio de Eletrodomésticos Ltda, através da Sra. Elaine Cristine, outorgou
procuração ao Sr. Manoel, conferindo-lhe plenos poderes para tratar de todos os
interesses da empresa, inclusive no que se refere à admissão e demissão de
empregados, abrir e movimentar contas bancárias, compra e venda dos produtos
Fl. 2382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
18
referentes à atividade da empresa, representá-la junto a repartições públicas
municipais, estaduais e federais, etc.
Demais empresas não imputadas solidárias
Às fls. 322/331 do Relatório Grupo Geral Expresso, a auditoria fiscal discorre sobre
a vinculação das empresas Vivo Logística e Transporte Rodoviário Ltda (atual Jet
Log Serviços Ltda) e Selt Serviço Especializado em Logística e Transporte Ltda com
o esquema de sonegação implementado pelo Sr. Manoel Gomes da Rosa. Em
síntese:
- a Vivo (razão social Jet Log) foi criada em 2009 para suceder subsidiariamente a
Geral Expresso na atividade de agenciamento, abandonando o seu passivo
tributário e, ao mesmo tempo, livrando-se do “imbróglio” jurídico civil e criminal
consubstanciado no fato da sócia da sucedida, Sra Maria do Carmo Gomes da
Rosa, falecida em 24/10/2008, continuar assinando alterações contratuais
registradas na JUCESP, “pós mortem”;
- a Selt, por sua vez, foi criada em 2013, para suceder a Geral Expresso e a Vivo em
suas atividades, aproveitando-se do fundo de comércio destas (estabelecimentos
e clientela);
- as empresas possuem o mesmo domicílio tributário.
Segundo a auditoria fiscal, a Selt Logística está fadada ao mesmo enredo das
demais empresas do grupo que foram se sucedendo total ou subsidiariamente nas
respectivas atividades: logo que constituídas, têm um ‘boom’ em seu
faturamento, atípico para as iniciantes no mercado, ao passo que as sucedidas
que vinham mantendo expressivo resultados vão decrescendo a suas atividades,
até serem abandonadas com seu passivo tributário.
O relatório discorre detalhadamente sobre a condição de ‘sócios-laranja’ das
pessoas físicas que formam os quadros sociais das duas empresas (fls 323/328), e
sobre a “preparação da saída da “equipe” do Sr. Manoel Gomes da Rosa da Vivo
Logística (Jetlog) e de seu passivo tributário” (fls. 328/331).
Nos autos do presente processo, não foram lavrados Termos de Sujeição Passiva
Solidária, e os respectivos Termos de Arrolamento de Bens e Direitos, contra tais
empresas, assim como contra a Eletro Arujá, por não serem proprietárias de bens
ou direitos (fls. 332).
Registre-se que foi lavrado auto de infração contra a JetLog Serviços Ltda
(processo 16095.720038/201515), referentes a IRPJ, PIS, COFINS e CSLL, no valor
de R$ 47.025.356,33, tendo sido imputados como responsáveis solidários pelo
valor lançado a Geral Expresso e as demais empresas imputadas como solidárias
no presente processo.
Multa A multa por descumprimento de obrigação principal foi aplicada nos
termos da Lei no 8.212/1991, artigo 35-A c/c a Lei no 9.430/1996, artigo 44, inciso
Fl. 2383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
19
I (75%), tendo sido qualificada de 75% para 150%, conforme Lei no 9.430/1996,
artigo 44, §1o.
Conforme Relatório Fiscal, a multa foi agravada por ter o contribuinte tentado
impedir ou retardar o conhecimento da autoridade fazendária da ocorrência do
fato gerador, ao grafar falsa opção pelo Simples Nacional nas GFIP, e pela
ocorrência da fraude caracterizada pela intermediação de pessoas, conforme os
fatos acima mencionados.
Ainda segundo o relatório, o agravamento da multa também decorreu de outras
duas fraudes perpetradas sob a tutela do Sr. Manoel Gomes da Rosa.
A primeira envolveu a manutenção da sócia majoritária da autuada, Sra.
Maria do Carmo Gomes da Rosa, no contrato social da empresa mesmo após o
seu óbito, tendo, inclusive, ‘assinado’ várias alterações contratuais registradas
após a sua morte.
A segunda fraude se refere ao fato de ter o contribuinte alterado seu nome
empresarial para Geral Expresso Empreendimentos e Participações Ltda. e a
atividade econômica/objeto social da sede para “Incorporação de
Empreendimentos Imobiliários, corretagem na compra e venda e avaliação de
imóveis”.
Segundo a auditoria fiscal, tais alterações, ”[...] que contaram com a conivência de
outros entes (cartórios e Registros de Imóveis de Arujá – SP) [...]”, nunca se
concretizaram na prática e tiveram como único intuito burlar a legislação
tributária para que fosse possível a alienação de bens imóveis pertencentes ao
ativo permanente da empresa sem a necessidade de CND, conforme discorrido no
item 7 do Relatório Fiscal.
As alterações no contrato social foram revertidas em dois meses após
formalmente efetuadas, tão logo se concretizou a ‘venda’ de dois imóveis
pertencentes ao ativo imobilizado da empresa.
Segundo a auditoria fiscal:
Isto posto temos, que ficou evidenciado de forma inequívoca várias condutas do
contribuinte que vão desde impedir ou retardar o conhecimento da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador, grafando falsa opção pelo SIMPLES nas
GFIPs, bem como de tentar frustrar futura execução dos tributos objeto do
presente lançamento, e os constantes em dívida ativa, alienando à margem da
Lei, bens do ativo permanente da empresa, e também fazendo com que a
cobrança de possíveis créditos apurados em suas empresas recaia sobre
interpostas pessoas, sem a mínima condição financeira de adimpli-los, ou até
mesmo sobre pessoas MORTAS. Tais procedimentos caracterizam “em tese” os
crimes de sonegação fiscal, e contra a ordem tributária, que estão sendo objeto
de Representação Fiscal para Fins Penais para sua apuração em instância própria.
Fl. 2384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
20
Sendo assim, em vista dos fatos e documentos analisados, sujeita-se o
contribuinte, nos termos da legislação de regência, à multa qualificada prevista
para o lançamento de ofício. (grifos no original).
Impugnações Impugnação Geral Expresso Agenciamento de Transporte de Cargas
Ltda
O sujeito passivo Geral Expresso Agenciamento de Transporte de Cargas Ltda –
EPP foi cientificado dos autos de infração em 6/8/2015, conforme Aviso de
Recebimento - AR de fl. 1.192. Em 8/9/2015, apresentou a impugnação de fls.
1.801/1.822, na qual alega o que segue.
Diz que, ao contrário do entendimento do auditor fiscal, houve erro de
preenchimento do campo opção na GFIP.
Afirma que os erros ocorridos em períodos anteriores foram corrigidos com a
entrega de GFIP retificadoras.
Alega que a ação fiscal teve como único intuito sustentar a existência do suposto
‘Grupo Geral Expresso’ e, assim, conduzir ao agravamento da multa.
Traça histórico da legislação referente à contribuição social destinada ao INCRA.
Alega que tal contribuição foi legalmente extinta, de modo que é nula a autuação
que imputa à impugnante o pagamento da referida exação.
Discorre sobre a legislação relacionada à contribuição para o SESCOOP.
Alega que tal contribuição foi instituída em substituição às contribuições
destinadas ao SEST/SENAT, que estão sendo cumulativamente exigidas no
presente auto de infração.
Assegura que não deve contribuir para o SESCOOP, pois não é uma cooperativa.
Alega que a exigência da contribuição ao SEBRAE padece de vício de ilegalidade,
por se tratar de adicional à contribuição ao SESC e ao SENAC, que não são devidas
pela impugnante, pois não pratica nenhum ato de comércio, tampouco presta
serviços de hospedagem ou turismo. Assegura que não se enquadra na hipótese
tributária das contribuições ao SESC e ao SENAC e, por consequência, ao SEBRAE.
Discorre sobre o assunto. Cita legislação e jurisprudência.
Diz que todas as alegações de fraude por parte do impugnante se referem, em
verdade, ao seu ex-sócio, que foi considerado sócio de fato pela auditoria fiscal.
Afirma que a aplicação da multa qualificada tem como atitude correlata a
representação fiscal para fins penais, guardando, portanto, contorno de instituto
penal.
Assegura que, neste caso, o tipo deve estar devidamente descrito e
exaustivamente comprovado pelo agente fiscal.
Diz que o Sr. Manoel Gomes da Rosa constou do quadro societário da impugnante
até 3/10/2008 e que todas as demais afirmações feitas pela fiscalização não
Fl. 2385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
21
restam comprovadas nos autos, especificamente a de que o contribuinte agiu com
dolo, com o intuito de fraudar o fisco.
Assegura que não há prova de enriquecimento da impugnante e que todas as
alegações da auditoria fiscal são feitas em relação ao seu ex-sócio.
Diz que a máxima de que todos são inocentes até prova em contrário prevalece
no campo penal, de maneira que não se pode, por presunção, aplicar a multa
qualificada, com caráter penal, no caso em tela. Cita jurisprudência.
Requer seja decretada a total improcedência do auto de infração.
Impugnação Sr.Manoel Gomes da Rosa
O responsável solidário foi cientificado dos autos de infração em 7/8/2015,
conforme AR de fl. 1.195. Em 8/9/2015, apresentou a impugnação de fls.
1.242/1.263, na qual alega o que segue.
Ausência de responsabilidade
Alega que não há qualquer relação entre o impugnante e os débitos tributários
objeto das autuações.
Diz que os débitos se referem ao período de 2012 e que o Sr. Manoel saiu da
sociedade em 2008, conforme consta dos documentos assinados à época.
Afirma que não foram colacionados aos autos cópia da medida cautelar ajuizada
perante a 3a Vara da Justiça Federal de Guarulhos, na qual foi apenas concedida
liminar para bloqueio dos bens no limite do débito tributário, logo, pendente
ainda a efetiva instrução e saneamento do processo.
Diz ser complemente lúdico afirmar que restaram comprovadas a
responsabilidade do benefício do Sr. Manoel e a solidariedade com o presente
débito. Assegura que o auditor fiscal menciona um processo judicial para embasar
suas concatenações esdrúxulas, que sequer foi acostado aos autos para
comprovar suas alegações.
Alega que a auditoria fiscal tenta, na realidade, utilizar-se do instituto civil da
“prova emprestada”, sem acostá-la, para forçar uma fraca fumaça de
razoabilidade para as acusações carregadas de posicionamento subjetivo e
condenatório. Assegura tratar-se de mera tentativa de iniciar o relatório com uma
falsa decisão transitada em julgado.
Da limitada participação na Geral Expresso. Da carência de provas. Da inexistência
de benefício auferido. Da ausência de relação com os débitos tributários
previdenciários de 2012. Da impossibilidade de qualificação da multa Diz que o Sr.
Manoel constituiu a sociedade em 2004, retirando-se de fato da empresa em
3/10/2008, conforme 14a alteração contratual, de modo que registros posteriores
em nada o vinculam aos débitos referentes a 2012, haja vista que o Sr. Manoel
não era sócio e/ou beneficiário.
Fl. 2386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
22
Alega que o falecimento de sua irmã Maria do Carmo Gomes da Rosa ocorreu
após a sua saída da sociedade e que, sendo assim, é questionável a
responsabilidade do referido autuado.
Diz que, à época, o impugnante apenas foi orientado a assinar a escritura de
venda, haja vista que a empresa estava sem qualquer responsável e ninguém
havia registrado e convalidado sua saída em 2008.
Diz ser pacificado na jurisprudência que o registro de documentos posteriores à
assinatura não é ilegal. Cita jurisprudência.
Alega que a auditoria fiscal tenta imputar irregularmente uma suposta fraude
relacionada à venda de dois imóveis ocorrida em 2009 a débito previdenciário de
2012.
Assegura que o contribuinte possui patrimônio, dentre eles imóveis e veículos,
não sendo possível concluir que a venda de dois imóveis possa frustrar possível
execução, e que tal execução possui relação com o débito de 2012.
Assegura que somente a insolvência poderia justificar e invocar o instituto da
fraude, não uma venda legalmente registrada.
Diz que o auditor fiscal “[...] fulmina a ausência de CND exigida pela adquirente
dos imóveis [...]”, e que passa, inclusive, a duvidar da fé pública do tabelião.
Afirma que, no caso de dúvida, o tabelião deveria ter sido intimado a prestar
esclarecimentos sobre sua conduta e que, no caso, após dois anos de apuração,
resta apenas uma suposição.
Assegura que cabe ao adquirente de boa-fé a análise de eventuais riscos e que,
portanto, peca o auditor fiscal com a exacerbada inconformidade com o ato
realizado.
Diz que a referida negociação foi formalizada, quitada e os impostos recolhidos,
afastando-se, assim, qualquer nulidade do ato.
Alega que, somente pelas explicações acima, é notório que não existe
plausibilidade para a manutenção da alegação de “beneficiário”, posto que o
impugnante não possui os imóveis, não usufrui dos imóveis, não recebe
distribuição de lucros, muito menos de pró-labore, sendo inviável, assim, a
qualificação da multa.
Diz que o Sr. Manoel Gomes da Rosa é um empreendedor, que foi sócio não só da
Geral Expresso como também de outras sociedades, como a Manoel Gomes da
Rosa Transportes, em 1985, e a Alphaville Transportes Ltda, em 2003, e que os
bens que possui são reflexos do seu trabalho, o que afasta qualquer atividade
voltada para a blindagem patrimonial.
Afirma que os bens do impugnante foram arrolados na cautelar fiscal, de modo
que “[...] o Sr. Manoel não “escondeu” nada, não “blindou nada, tanto que sofreu
Fl. 2387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
23
as conseqüências de uma liminar, a qual está sendo discutida em via judicial
própria”.
Alega que o intuito do auditor fiscal é o de preenchimento de lacunas
injustificadas para costurar a suposta trajetória de um plano arquitetônico, “[...]
posto que invoca referia empresa, Alphaville, apenas para trazer ao auto de
infração a sociedade Maxtc Empreendimentos, sem contudo, comprovar o
benefício auferido”.
Afirma que o auditor tenta demonstrar que a empresa Alphaville “[...] estava
bloqueada, por isso, o Sr. Manoel precisaria de outra patrimonial [...]”, mas que,
no entanto, é impossível consentir que um bloqueio em 2013 tivesse o condão de
vincular uma empresa independente constituída em 2009.
Da notória ausência de vínculo com a Maxtc. Da idoneidade da empresa.
Da impossibilidade de auferir benefício Diz que o auditor fiscal não cessa a
tentativa de condicionar todos os atos regulares de empresas distintas, buscando
vínculos inexistentes com os bens adquiridos pela Sra. Maria Trajano, sócia
fundadora da empresa Maxtc.
Afirma que a empresa foi constituída em 2009, no Rio Grande do Sul, pelas
senhoras Maria Trajano Cardoso e Erondina Rosa dos Santos, conforme
documentos acostados aos autos.
Alega que o auditor tenta forçosamente vincular a Sra. Erondina com o Sr.
Manoel, alegando que se trata de parente menos favorecida pela família ‘Rosa’,
única e exclusivamente em razão do sobrenome, sem, contudo, identificar o grau
de parentesco que referida senhora possuía com o Sr. Manoel.
Diz que o auditor, após discorrer sobre a vida pessoal de cada uma das sócias,
aponta que, em 2010, as sócias adquiriram uma pequena empresa de áudio, que
passou a comercializar eletrônicos e eletrodoméstico em geral, sobre a
denominação de Eletro Arujá Comércio de Eletrodomésticos Ltda – ME, que a
empresa em comento teve uma rentabilidade de grande monta logo no primeiro
ano de atividade, caindo o faturamento em meados de 2013, motivando o
encerramento de 3 filiais.
Alega que o auditor fiscal “ ́[...] envolvido na narrativa [...]”, não apontou o real
envolvimento do Sr. Manoel em todos esses acontecimentos porque, de fato, este
não existe. Questiona qual teria sido o benefício auferido pelo Sr. Manoel nesse
‘empreendedorismo’ e quais benefícios auferiu com a compra de uma empresa.
Das singelas tentativas de vincular as empresas sadias e com sócios distintos ao
Sr. Manoel. Da carência de provas para comprovar o falso vínculo Diz que, “[...]
dando continuidade à saga [...]” o auditor informou que a empresa Eletro Arujá foi
abandonada, haja vista que iniciou o declínio do faturamento, como se fatores
econômicos e mercadológicos jamais pudessem influenciar nas operações de
Fl. 2388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
24
qualquer empresário. Questiona qual a vantagem o Sr. Manoel teve com esse
declínio.
Diz que, em seguida, o auditor fiscal trouxe à história da empresa Eletromix
Comércio de Móveis e Eletrônicos Eireli e alega que o Sr. João Batista Rosa
sucedeu a empresa Eletro Arujá em razão do crescimento da nova empresa e do
sobrenome ‘Rosa’.
Afirma que, na frustrada tentativa de vincular o impugnante, o auditor comenta,
superficialmente, que o Sr. João passou uma procuração para a Sra. Elaine Cristina
Lorenzetti Passos, que já tinha sido funcionária da Geral Expresso.
Diz que, “[...] ante essa linha de raciocínio, inicia a análise da referia Sra.
acima, a qual é proprietária de uma empresa denominada Eletrogroup Comércio
de Eletrodomésticos Eireli”, discorre que referida empresa adquiriu da Maxtc dois
imóveis e um imóvel do Sr. Manoel, [...] ou seja, somente após páginas de
relatório localizamos um bem de propriedade do autuado que foi efetivamente e
legalmente vendido”.
Diz que o auditor menciona a existência de documentos de representação, sem,
contudo, juntá-los aos autos.
Diz que, ao final, [...] antes de adentrar a última empresa que supostamente é
imputada ao Sr. Manoel, relaciona uma lista de terrenos que tenta configurar
como o patrimônio blindado, contudo, faltando, como de costume, a efetiva e
plausível comprovação da blindagem dos bens para outro CNPJ, com outras
pessoas físicas, outros herdeiros, outras formas de administração, ou seja, sem
vínculo com o Sr. Manoel”.
Diz ainda que “[...] pode-se conclui que todos os personagens que de uma forma
ou de outra cruzaram ou ainda cruzarão com a empresa Geral Expresso estão
fadados à equiparação com laranjas, de baixa capacidade econômica,
hipossuficientes técnica e criminosos. Qualquer empregado que abrir uma
empresa, ou crescer empresarialmente falando, deverá prestar contas ao Estado,
pois de uma forma ou de outra, será vinculado com fraudes e trapaças”.
Da falta de relação lógica entre a empresa Jetlog. Da autonomia empresarial. Da
impossibilidade de administrar uma empresa que não é sócio Diz que o auditor,
ainda insistindo na ideia de grupo econômico, menciona que o real beneficiário da
sociedade JetLog Serviços Ltda é o Sr. Manoel.
Alega que, conforme descrição do quadro societário, o Sr. Manoel nunca foi sócio
da empresa, que nenhum de seus herdeiros passou pela empresa, ou sequer
possuem ciência da referida empresa. Questiona qual o benéfico que o Sr. Manoel
possui.
Diz que “uma empresa foi constituída em 2009 por sócios alheios ao Sr.Manoel,
que não possui qualquer relação com os atos societários, muito menos pela
Fl. 2389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
25
deliberação de venda de quotas e/ou integralização de quotas e todas as
narrativas sobre 171 do Código Penal, que o Sr. Auditor Fiscal narra no processo”.
Diz que o auditor, sem qualquer respaldo documental ou jurídico, responsabiliza o
Sr. Manoel pelos débitos da empresa Geral Expresso e JetLog decorrente do
período de 1/2010 a 12/2011, sem considerar e comprovar qual o suposto
benefício do impugnante.
Do direito. Da ausência de responsabilidade solidária. Da ausência de interesse
comum. Da falta de preenchimento dos artigos 121, 124 e 128 do CTN.
Diz que o artigo 121 do CTN dispõe que o sujeito passivo contribuinte é o que
realiza a hipótese de incidência da regra jurídica tributária. Assegura que esta
regra é a que incide sobre fato lícito, perfazendo a relação jurídico-tributária entre
um particular (sujeito passivo), na condição de devedor da obrigação principal, e
um órgão estatal, na condição de credor. Assevera que, no presente caso, a
empresa Geral Expresso é o contribuinte tecnicamente responsável.
Diz que o auditor fiscal, contudo, na tentativa de imputar a responsabilidade pelos
débitos da empresa ao Sr. Manoel, aplica o inciso I do artigo 121, cumulado com
os artigos 124 e 128, todos do CTN.
Afirma que não há respaldo lógico, jurídico e documental para responsabilização
da impugnante, posto que não há relação comprovada entre as empresas que
tenham consubstanciado o interesse comum na suposta sonegação fiscal da Geral
Expresso, bem como inexiste benefício auferido pela impugnante, conforme
percebido pelo auditor fiscal que enfatizou a inatividade da empresa.
Diz que a expressão "interesse comum" é um conceito indeterminado, razão pela
qual necessário se fazer uma interpretação sistemática das normas tributárias.
Afirma que o interesse comum das pessoas não pode ser interpretado como
sinônimo de simples reflexo do interesse econômico no resultado ou no proveito
da situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária principal,
pressupondo-se, pois, interesse jurídico, que guarda correlação à realização
comum ou conjunta da situação que constitui o fato imponível.
Alega que se afigura como responsável solidário a pessoa que realiza,
conjuntamente com outra ou outras pessoas, a situação definida em lei como
necessária e suficiente à ocorrência da obrigação tributária, ou que, em comum
com outras, esteja em relação econômica com o fato, ato ou negócio jurídico que
constitui o núcleo do aspecto material da respectiva hipótese de incidência
tributária.
Assevera que, diante disso, não há como atribuir ao impugnante o interesse
comum sobre a suposta sonegação fiscal.
Assevera que a imputação de responsabilidade e solidariedade ultrapassa os
limites legais.
Da impossibilidade da aplicação da multa agravada. Da inexistência de fraude.
Fl. 2390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
26
Alega que o auditor fiscal não comprova a efetiva realização da fraude, mas
apenas relaciona que houve a venda de dois imóveis para uma pessoa física,
alheia à empresa.
Diz que, para que exista representação fiscal para fins penais, não pode existir
apenas a descrição desconexa do fato, devendo-se, para tanto, haver a
comprovação do dolo e do interesse em sonegar, o que não se vislumbra no caso.
Da impossibilidade de auferir benefícios com as operações de empresas distintas.
Da inexistência de benefício para os herdeiros do Sr. Manoel.
Reafirma que não há comprovação de que o Sr. Manoel tenha auferido qualquer
benefício advindo das supostas empresas coligadas.
Assegura que todas as empresas possuem sócios, administração e controle
distintos e centralizados e que o Sr. Manoel jamais conseguiria receber qualquer
distribuição de lucros ou mesmo ser o sucessor de qualquer patrimônio.
Diz que em caso de falecimento dos sócios das empresas, o patrimônio irá para
seus herdeiros, e não para o Sr. Manoel.
Assegura não ser plausível que o Sr. Manoel tenha adotado “[...] toda essa
ginástica lúdica [...]” para supostamente ludibriar o fisco e, ao final, deixar sua
família à mingua.
Reafirma que deve ser efetivamente comprovado o interesse comum para
imputar a responsabilidade solidária ao impugnante.
Da falsa atribuição de grupo econômico. Da tentativa de imputar a administração
de diversas empresas a um único CPF Afirma que, conforme jurisprudência, não
há regulamentação específica para grupo econômico de fato, muito embora se
tente formalizar referido instituto com a junção de leis específicas.
Diz que, nessa toada, somente há grupo econômico quando existir controle,
administração ou direção entre as sociedades envolvidas, o que não se configura
no caso dos autos.
Reafirma que o auditor fiscal, em nenhum momento, comprovou que há relação
entre as empresas, que há uma administração centralizada, que há um único
controle e quadro societário formado pelos mesmos indivíduos, razão pela qual
resta afastada qualquer relação do Sr. Manoel com qualquer dos envolvidos
elencados no auto de infração.
Da ausência de comprovação das alegações. Do cerceamento de defesa. Da
nulidade do auto ante a ausência de provas Assegura que a falta de clareza do
auto de infração afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Diz que o AI esta eivado de nulidades, pois não preenche os requisitos de ordem
formal, especificamente a objetiva descrição do fato tido como irregular, os
dispositivos legais infringidos, a penalidade aplicável e, o mais importante, os
Fl. 2391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
27
elementos de prova suficientes para comprovar toda a narrativa contada. Cita
jurisprudência.
Do pedido Requer que o auto de infração seja julgado totalmente improcedente,
“[...] considerando que não há como imputar a solidariedade passiva ao Sr.
Manoel, muito menos a responsabilidade pela gestão de outras empresas, das
quais, sequer, possui relação, e, ao final, que seja arquivado”.
Solicita ainda que as intimações sejam exclusivamente feitas em nome do patrono
Fábio Scorzato Sanches, OAB/SP no 220.894.
Impugnação Alphaville Transportes Rodoviário Ltda – EPP O responsável solidário
foi cientificado dos autos de infração em 14/8/2015, conforme AR de fl.1.203. Em
16/9/2015, apresentou a impugnação de fls.1.348/1.403, na qual alega o que
segue.
Alega que não há qualquer relação entre o impugnante e os débitos tributários
objeto das autuações.
Diz que os débitos se referem ao período de 2012 e que o Sr. Manoel saiu da
sociedade em 2008, conforme consta dos documentos assinados à época.
Afirma que não foram colacionados aos autos cópia da Medida Cautelar ajuizada
perante a 3a Vara da Justiça Federal de Guarulhos, na qual foi apenas concedida
liminar para bloqueio dos bens no limite do débito tributário, logo, pendente
ainda a efetiva instrução e saneamento do processo.
Da atividade da empresa. Da carência de provas. Da inexistência sucessão Diz que
a empresa foi constituída em 2003, com a denominação de Alfa Transportes
Rodoviário Ltda., com capital de R$ 20.000,00, cujo objeto social corresponde a
transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
intermunicipal, interestadual e internacional.
Afirma que a empresa nunca possuiu atividade de fato, razão pela qual fora
entregue a DIPJ como inativa. Assegura que constam alguns bens móveis na
empresa, os quais foram bloqueados liminarmente com a cautelar ajuizada.
Assegura que a empresa não possui qualquer irregularidade, que sempre foi
declaradamente do Sr. Manoel que, em momento algum, escondeu seus bens, os
mantendo disponíveis e suscetíveis de bloqueio judicial.
Afirma que, não há que se falar em imagem e semelhança com a Geral Expresso,
posto que o Sr. Manoel saiu da empresa Geral Expresso em 2008, continuando
apenas com a empresa Alphaville, ou seja, ausente qualquer relação.
Da inexistência de sucessão com a Maxtc. Da ausência de prova. Da
impossibilidade de vincular benefício
Diz que não há como manter a teoria adotada pela fiscalização, de que a
Alphaville foi a justificativa para o início da empresa Maxtc, haja vista que estava
inativa.
Fl. 2392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
28
Diz que a empresa Maxtc foi constituída em 2009, no Rio Grande do Sul, pelas
senhoras Maria Trajano Cardoso e Erondina dos Santos e que não há qualquer
relação entre os sócios da Maxtc com a Alphaville, entre administradores,
contadores, patrimônio e atividade.
Afirma que o auditor fiscal informa que a empresa Alphaville é locatária do imóvel
utilizado pela Geral Expresso, todavia, não informa em que data referido
documento foi assinado e sequer menciona se referido ato ocorrera quando o Sr.
Manoel era sócio de ambas as empresas. Diz que documentos que comprovariam
o alegado não foram acostados aos autos.
Diz que não há lógica vincular a inatividade da Alphaville em 2009 à constituição
da Maxtc, pois, se a Alphaville estava inativa desde 2003, não haveria razão para
vinculá-la a uma empresa constituída por sócias distintas, em outro estado, em
2009.
Afirma que ausência de documentos dos autos que convalide a tese da
fiscalização comprova que inexiste relação lógica entre a Alphaville e a Maxtc.
Da ausência de responsabilidade solidária. Da ausência de interesse comum. Da
falta de preenchimento dos artigos 121 e 128 do CTN Neste tópico, a impugnante
reproduz os mesmos argumentos apresentados pela defesa apresentada pelo Sr.
Manoel Gomes da Rosa.
Da inexistência de grupo econômico Alega que grupo econômico de fato somente
poder ser constituído com base em conceitos, indícios reais, similaridade na
administração, identidade de sócios e provas.
Diz que não existe legislação específica que regulamente o grupo econômico de
fato, o que fortalece a necessidade de comprovação das alegações, vinculado ao
conjunto de lei que identifica a união de empresas.
Assegura que não há, nos autos, qualquer vínculo que macule a formação de
Grupo, menos ainda a relação da empresa Alphaville com a empresa Geral
Expresso, e que o simples fato da empresa ser de responsabilidade do Sr. Manoel
não a vincula às demais empresas, que possuem sócios, administradores e CNPJ
distintos. Cita jurisprudência.
Da impossibilidade da aplicação da multa agravada. Da inexistência de fraude.
Também neste tópico, a defesa reproduz as alegações contidas na impugnação
apresentada pelo Sr. Manoel Gomes da Rosa.
Da ausência de comprovação das alegações. Do cerceamento de defesa. Da
nulidade do auto ante a ausência de provas
Reafirma que não há nos autos provas suficientes para evidenciar a
responsabilidade solidária da autuada.
Diz que é nulo o auto de infração que não demonstre efetivamente a infração,
haja vista que não há dilação probatória no âmbito administrativo.
Fl. 2393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
29
Alega que não existe no ordenamento jurídico inversão do ônus da prova em
matéria tributária, de modo que cabe à autoridade lançadora comprovar de plano
que ocorreu a fraude.
Assegura que a falta de clareza do auto de infração afronta os princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Afirma que o AI está eivado de nulidades, pois não preenche os requisitos de
ordem formal, especificamente a objetiva descrição do fato tido como irregular,
os dispositivos legais infringidos, a penalidade aplicável e os elementos de prova
para comprovar toda a narrativa contada. Cita jurisprudência.
Do pedido Requer que o auto de infração seja julgado totalmente improcedente,
“[...] considerando que não há como imputar a solidariedade passiva à empresa
Alphaville Transportes Rodoviários Ltda – EPP, da qual, sequer possui relação e ao
final que seja arquivado”.
Impugnação Maxtc Empreendimentos e Participações Ltda O responsável
solidário foi cientificado dos autos de infração em 6/8/2015, conforme AR de
fl.1.197. Em 8/9/2015, apresentou a impugnação de fls. 1.884/1.901, na qual
alega o que segue.
Do Cerceamento do Direito de Defesa Diz que a fiscalização se deu
exclusivamente em face da empresa Geral Expresso e que, em momento algum,
foi intimada a prestar qualquer tipo de esclarecimento ou efetuar entrega de
qualquer documento, o que representa afronta ao devido processo legal e à
ampla defesa.
Assegura que a impugnante “[...] foi colocada dentro de uma situação de fato
totalmente imaginária, absurda e incongruente, com repercussões inclusive na
esfera penal, formulada exclusivamente no entendimento subjetivo do auditor
fiscal”.
Alega que o AI deve ser declarado nulo em relação à impugnante, posto que, em
momento algum, foi intimada da fiscalização da qual era evidente alvo, não lhe
sendo outorgado o direito à defesa, culminando com a imputação da
responsabilidade por um tributo absurdo e o arbitrário e com o bloqueio de seu
patrimônio.
Primazia da realidade. Do início da atividade da Maxtc Alega que não possui
qualquer relação com as empresas e pessoas em discussão, razão pela qual não é
possível imputar-lhe responsabilidade solidária pelos débitos referentes à Geral
Expresso.
Alega que, “[...] considerando a confusão mal explicada no Auto de Infração [...]”,
a origem do dinheiro da Sra. Trajano decorreu de um empréstimo realizado em
favor do Sr. João Batista, em 1999, e que referido montante foi inicialmente
auferido em uma rescisão trabalhista, conforme documento 1 acostado na defesa.
Fl. 2394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
30
Em seguida, discorre sobre a origem do capital utilizado pela Sra. Trajano e sobre
as circunstâncias que resultaram na constituição da empresa, nos seguintes
termos:
- que o início da Maxtc se deu em 2009, quando as sócias Maria Trajano Cardoso e
Erondina Rosa dos Santos resolveram unificar as economias guardadas, de R$
49.500,00 e R$ 500,00, respectivamente, para tentar um novo negócio.
- que a Sra. Trajano trabalhou na empresa Artex S.A, na filial de vendas de Porto
Alegre, durante o período de 24/1/1983 até 1997, e que, em 5/12/1996, foi eleita
membro da Diretoria do Sindicato dos Mestres e Contra-Mestres na Indústria de
Fiação e Tecelagem, adquirindo estabilidade até 4/12/1999;
- que a auditoria fiscal certamente desconhecia tal fato, pois a Sra. Trajano não
pode ser considerada empregada de “baixo escalão", conforme alega a
fiscalização, já que foi eleita para membro de diretoria;
- que a Artex S.A encerrou suas atividades na filial em Porto Alegre, rescindindo
automaticamente o contrato de trabalho com a Sra. Trajano;
- que a Sra. Trajano assinou acordo judicial em 6/3/1997, homologado pelo
Sindicato, que resultou no recebimento de R$ 60.000,00 a título de indenização
pela estabilidade;
- que o dinheiro investido pela Sra. Trajano possui origem, sendo inverídica as
alegações e deduções contidas no auto de infração que insinuam a ausência de
lastro.
Acrescenta ainda:
- que o valor da indenização recebido pela Sra. Trajano não foi utilizado de
imediato, posto que, além da indenização, ela também recebeu todos os direitos
trabalhistas;
- que, à época, a Sra. Trajano atendeu ao pedido de empréstimo do irmão de seu
amigo de infância, Sr. João Batista, que estava precisando de dinheiro para iniciar
um empreendimento;
- que ficou acordado que o montante emprestado poderia ser restituído a
qualquer tempo e que seria atualizado pela caderneta de poupança até a data da
devolução;
- que, após alguns anos, em 2009, o Sr. João devolveu o dinheiro corrigido,
totalizando R$ 550.500,00, conforme seguem comprovantes anexos;
- que, à época, o empréstimo não foi declarado pelo Sr. João, razão pela qual a
Sra. Trajano, para regularizar a situação, declarou o dinheiro devolvido/corrigido
como recebimento de pessoa física, arcando com toda a tributação devida,
conforme comprovante dos valores recebidos anexos;
- que a Sra. Trajano resolveu adquirir bens para auferir renda com o referido
montante;
Fl. 2395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
31
- que, nessa época, recebeu uma proposta para aquisição de dois imóveis, ambos
da empresa Geral Expresso Empreendimentos e Participações Ltda;
- que ficou acordado que a Sra. Trajano daria uma procuração ao vendedor, com
prazo determinado de um ano, para que fosse utilizada somente na hipótese de
não pagamento, caso fosse preciso anular o negócio;
- que o único objetivo da liberação da procuração foi para garantir o negócio, haja
vista que, após o registro da escritura no Cartório de Registro de Imóveis,
somente seria possível anular a venda mediante medida judicial;
- que a procuração jamais foi utilizada, pois a obrigação foi satisfeita;
- que, em seguida, a Sra. Trajano decidiu que, para gerir as locações dos imóveis,
seria mais produtivo e vantajoso economicamente, em caso de venda, a
constituição de uma empresa com o objetivo de administração dos bens;
- que, como à época, não existia a figura da empresa individual de
responsabilidade limitada – Eireli, a Sra. Trajano conversou com sua amiga, a Sra.
Erondina dos Santos, para viabilizar a constituição de uma empresa limitada, o
que foi aceito por ela, “[...] ante a interessante proposta e a possibilidade de
garantir receber outros rendimentos [...]”;
- que as economias da Sra. Trajano (R$ 49.500,00) e o importe da Sra.
Erondina (R$ 500,00) resultou na constituição da empresa MTC Empreendimentos
e Participações Ltda, em 11/9/2009.
Das atividades regulares da Maxtc Assegura que, diferentemente do que alega a
fiscalização, o aumento do capital social da empresa não se deu de forma
desarrazoada.
Diz que, em 24/10/2011, as sócias resolveram integralizar os imóveis (terrenos de
matrículas 29.846 e 1.566) na sociedade e que referida integralização objetivava o
alavanque da sociedade e de novos negócios.
Afirma que a empresa vive de venda e locação de bens, de modo que não mais
natural que adquira bens, independente do vendedor ou locador, haja vista que a
sociedade operacionaliza todos os negócios adstritos à lei, sempre declarando nos
balanços, pagando os impostos e regularizando perante os cartórios.
Assegura que a sociedade não possui apenas os bens que o auditor fiscal tenta
sordidamente macular à empresa.
Alega que consta no auto de infração que 12 bens foram adquiridos da empresa
Manoel Gomes da Rosa Transportes e do Sr. Manoel Gomes da Rosa entre o
período de 2010 e 2013, mas que equívocos das informações inseridas e a
ausência de comprovação dos bens demonstram a fragilidade das sustentações
contidas na autuação.
Fl. 2396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
32
Diz que o imóvel em Guarulhos, de 5.500 m2 , não foi adquirido da empresa
Manoel Gomes da Rosa Transportes, mas da Geral Expresso, conforme
documento anexo.
Afirma que, “[...] em contrapartida, os 7 imóveis vinculados ao Sr.
Manoel, na realidade são 3, contudo o Sr. Fiscal, sabiamente desmembrou as
matriculas, na tentativa de impressionar o ínclito julgador [...]”.
Questiona onde estaria a irregularidade da compra de oito imóveis de duas
empresas, que foram legalmente adquiridos, com todos os impostos e
declarações feitas.
Alega que a fiscalização não computou todos os bens adquiridos de outras
empresas e/ou pessoas, conforme lista anexa.
Reafirma que a empresa possui como atividade principal a administração de bens,
de modo que não há razão para imputar-lhe a responsabilidade por débito
tributário de outra empresa.
Reafirma que a impugnante possui diversos bens que não se vinculam à Geral
Expresso e aos autuados, de modo que impossível e absurda a tentativa de
relacioná-la como solidária.
Diz que a impugnante possui mais de seis anos de existência e é responsável pelo
sustento das duas sócias e funcionários.
Alega que as sócias delegam algumas atividades empresariais para funcionários, o
que possibilita a administração eficaz da sociedade, principalmente no que diz
respeito à contabilidade da empresa, que sempre foi de responsabilidade do Sr.
Francisco Batista, amigo de infância e de confiança da Sra. Trajano.
Assegura que tal explicação afasta a indignação contida no auto de infração, de
que não há como acreditar que uma empresa possa funcionar e crescer apenas
com a administração de duas sócias.
Alega que “[...] não é porque a empresa possui funcionários, procuradores e/ou
administradores que não é administrada pelas sócias, as quais são beneficiárias
diretas”.
Afirma que, diferentemente do que alega a auditoria fiscal, as sócias possuem
uma vida compatível com a distribuição de lucros da empresa.
Diz que a fiscalização menciona um carro de marca Fiat, declarado há anos atrás
no imposto de renda da Sra. Maria Trajano, para tentar justificar que a sócia
permanece "com os modestos bens pessoais".
Indaga de onde foram extraídas tais informações, se foi feita alguma investigação
neste sentido, se houve depoimento da Sra. Trajano, qual seria o antônimo de
"modestos bens pessoais" e qual o conceito de “modesto” foi utilizado pela
fiscalização.
Fl. 2397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
33
Diz que a auditoria fiscal presta informações falsas e sem comprovação na
tentativa de qualificar as sócias da impugnante de "laranjas".
Do início da Eletro Arujá e suas atividades Diz que as sócias da impugnante, com o
objetivo de aumentar o ramo de atividades da empresa, resolveram adquirir as
quotas oferecidas pelos donos da Eletra Arujá Comércio de Eletrodomésticos Ltda,
em 25/10/2010.
Alega que a empresa, diferentemente do que alega o auditor fiscal, já contava
com três filiais e possuía atividade voltada para comércio varejista especializado
em informática.
Diz que, assim, após início das atividades, as sócias estudaram o mercado e, ante
o crescimento tecnológico, resolveram, somente em janeiro de 2011, majorar o
capital social e abrir mais três filiais.
Afirma que o crescimento da empresa foi paulatino e controlado, completamente
divergente das informações inseridas no auto de infração.
Alega que somente abriram uma filial em maio de 2011 para, finalmente, em
outubro de 2011, abrirem mais três filiais e incluírem, no objeto social, a
possibilidade de venda de móveis, depósito de mercadorias para terceiros, o que
demonstra a unificação dos conhecimentos advindos da empresa de
administração de bens, juntamente com o tipo de bens derivados da empresa
Eletra Arujá.
Afirma que a última filial foi constituída em fevereiro de 2012 e que, nesse
período, as sócias já não estavam conseguindo manter toda a estrutura, diante da
mudança mercadológica, posto que o mercado de eletrodomésticos e informática
já estava saturado.
Alega que, em função disso, as sócias tentaram ampliar o objeto social da
empresa para atividades auxiliares de seguros e planos de saúde, contudo, não foi
o suficiente para manutenção de três filiais em São Paulo, razão pela qual foram
encerradas.
Afirma que as sócias, “[...] ante todos os problemas e necessidade de se
empenharem na empresa de origem Maxtc [...]”, decidiram vender o estoque da
empresa e algumas filiais.
Alega que, conforme documentos acostados, todo o estoque e as seis filiais foram
vendidas para o Sr. João Batista, o irmão do amigo de infância da Sra. Maria a
quem tinham emprestado dinheiro.
Diz que, na época, foi oferecido ao Sr. Batista o estoque e algumas filiais e que ele,
após avaliação, consentiu com o negócio, contudo, em razão do valor de grande
monta, acordaram que o valor seria pago com base no faturamento da empresa,
ou seja, o importe devido seria abatido conforme as vendas ocorressem.
Fl. 2398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
34
Alega que, não obstante, com as filiais repassadas, o Sr. João locou um espaço
apenas para início das atividades, formalizando, assim, o negócio com a empresa
Eletro Arujá.
Assegura que não há que se falar em sucessão, posto que as filiais cedidas foram
encerradas na junta comercial e todo o estoque foi efetivamente alienado,
restando a sociedade Eletro Arujá regularmente constituída.
Da inadmissível responsabilidade solidária Alega que a atribuição de
responsabilidade tributária solidária a uma sociedade por fatos geradores
praticados por outras empresas do grupo é excepcional e regulada
restritivamente na lei tributária.
Diz que somente será possível a imposição da responsabilidade solidária com base
no CTN, artigo 124, inciso I quando uma sociedade tem comprovadamente
interesse comum na situação que constitua o fato gerador.
Afirma que o interesse comum não foi definido pela legislação, sendo expressão
vaga, imprecisa e abstrata. Cita doutrina.
Assegura que, para que haja solidariedade com supedâneo no art. 124, I do CTN, é
preciso que todos os devedores tenham um interesse focado exatamente na
situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária e que, ainda que
mais de uma pessoa tenha interesse comum em algum fato, para que haja
solidariedade tributária, é necessário que o objeto deste interesse recaia sobre
quem tem a capacidade de gerar a tributação.
Diz que a autuação trata de débito tributário decorrente da suposta sonegação
atribuída à empresa Geral Expresso, a quem cabe recolher os tributos apurados,
por ser o sujeito passivo da obrigação, e que o administrador da Geral Expresso
pode ser eventualmente responsabilizado pela sonegação, juntamente com os
solidários, desde que comprovado o interesse comum.
Assegura que a impugnante não auferiu benefício com a sonegação fiscal da Geral
Expresso, pois sequer exercia atividades no período fiscalizado.
Diz que a autuação não indica qual seria a responsabilidade da impugnante com o
fato gerador e a fraude que teria cometido para permitir a “[...] sonegação de
uma empresa com outro CNPJ e sem vínculo algum”.
Cita jurisprudência que afasta a solidariedade pela falta de comprovação do
interesse comum pela autoridade fiscal.
Reafirma que a solidariedade somente decorre da participação efetiva da
realização do fato gerador, não havendo que se falar em presunção de
solidariedade e sem qualquer indício fático e probatório para tanto. Cita decisão
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Carf, que considerou que
somente é possível sustentar a responsabilidade solidária por interesse comum
nos lançamentos fiscais se autoridade fiscal demonstrar que os sujeitos passivos
praticaram conjuntamente o fato gerador ou desfrutaram de seus resultados, o
Fl. 2399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
35
que comprovadamente afirma não ser o caso, pois a autoridade fiscal não
conseguiu demonstrar esse fato.
Da indevida multa agravada – do arrolamento indevido
Diz que, em que pese o absurdo narrado, foi ainda caracterizada como
responsável solidária pela multa agravada.
Diz que o relatório fiscal discorre sobre fraude na alteração do contrato social da
empresa Geral Expresso e conseguinte venda de patrimônio, mas que não
vislumbra a responsabilidade da impugnante.
Afirma que os bens foram integralizados na empresa somente em 2011 e que,
antes, foram adquiridos legalmente pela Sra. Trajano. Diz que não há
razoabilidade para responsabilizar um terceiro de boa-fé na aquisição de bens.
Assegura que não foi, em momento algum, comprovado no auto de infração a
suposta fraude acometida, que não há qualquer indício que valide o dolo no ato
jurídico perfeito, que a empresa não possui qualquer relação com o ocorrido, de
modo que ausente a responsabilidade e o agravamento da multa.
Afirma que não há justificativa para o arrolamento de todos os bens da empresa,
considerando que não há prova de nada.
Diz que não há justificativa para aplicação da multa e para o arrolamento de todos
os bens, razão pela qual requer a anulação e afastamento do termo de
arrolamento, posto que descaracterizado o disposto nos artigos 64 e 64-A da Lei
n° 9.532/1997 e no artigo 2o da Instrução Normativa RFB n° 1.171/2011.
Da inexistência de Grupo Econômico Cita legislação e afirma que somente se
configura grupo econômico quando existir controle, administração ou direção
entre as sociedades envolvidas.
Assegura que a comprovação de grupo de econômico de fato requer a existência
cumulativa dos seguintes elementos: a) independência meramente formal de
pessoas jurídicas (que, na realidade, submetem-se a uma mesma unidade
gerencial, laboral e patrimonial); b) identidade de administradores e contadores;
c) formação de quadro societário pelos mesmos indivíduos ou seus parentes; e d)
atuação idêntica, similar ou complementar.
Afirma que nenhum dos elementos acima resta comprovado nos autos, de modo
que não há que se falar em grupo econômico.
Do Pedido Requer seja acolhida a preliminar e que seja declarada a total nulidade
do auto de infração em relação à impugnante, e que, no caso de superada, que
seja o auto de infração julgado totalmente improcedente e arquivado, ante a
completa inexistência de vinculação entre a impugnante e os demais solidários.
Impugnação Eletromix A responsável solidária Eletromix Comércio de Móveis e
Eletrônicos Eireli foi cientificada das autuações em 7/8/2015, conforme AR de fl.
Fl. 2400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
36
1.199. Em 8/9/2015 apresentou impugnação de fls. 1.271/1.283, acompanhada de
documentos (fls. 1.284/1.345), na qual alega o que segue.
Da verdade dos fatos
Discorre sobre os fatos envolvendo o início da sociedade. Em síntese, alega que,
em 4/2013, o sócio da impugnante, o Sr. João Batista Rosa, foi procurado pela Sra.
Maria Trajano Cardoso, que possuía lojas de eletrodomésticos em São Paulo, que
lhe confidenciou que não tinha mais condições de gerir os negócios, levantando a
possibilidade de vendê-lo ao Sr. João caso houvesse interesse.
Afirma que, em maio do mesmo ano, o Sr. João Batista foi a São Paulo para
conhecer as lojas, avaliou os pontos de venda, seu faturamento e a viabilidade de
estabelecer um possível negócio.
Diz que, após este segundo contato, o Sr. João procedeu às questões técnicas-
mercadológicas: avaliação de estoque, pesquisa de mercado e rotatividade da
venda dos produtos, e chegou à conclusão de que o problema encontrava-se de
fato na gestão e que, bem administrado, o negócio se tornaria novamente viável.
Afirma que, após diversas tratativas abrangendo preços e condições, restou
acordado que o Sr. João compraria o estoque de produtos da Sra. Maria Trajano
Cardoso e que para ele seriam transferidos seis pontos de venda de suas lojas.
Diz que ficou acordado que o pagamento relativo ao estoque se daria através de
fluxo de caixa, que os valores devidos seriam pagos conforme as vendas fossem
acontecendo. Assegura que tais pagamentos vêm sendo feitos, conforme tabelas
em anexo.
Alega que, para a abertura da matriz administrativa da empresa, a Sra.
Maria Trajano Cardoso locou para o Sr. João Batista uma sala comercial de sua
propriedade, na Avenida Papa João Paulo I, n° 5.893, sala 3, onde foi registrada a
abertura da empresa, que posteriormente foi transferida para a Estrada de Santa
Isabel, n° 3420 - Itaquaquecetuba/SP, onde foi concentrado todo o administrativo
das lojas da Eletromix.
Assevera que, firmado o contrato de compra e venda e efetivada a negociação,
todas as cláusulas do contrato foram cumpridas, bem como todos os pagamentos
acertados foram quitados.
Alega que o crescimento do seu faturamento decorre da boa gestão realizada
pelo Sr. João Batista, empresário experiente, conforme documentos em anexo, do
estoque já existente e do ponto empresarial, com clientela habitual.
Assegura que, no caso, não existe sucessão empresarial, mas mera relação
comercial entre a impugnante e a Eletro Arujá.
Alega que não pode lhe ser imposta responsabilidade solidária a uma empresa
apenas em função de supostamente estar localizada no mesmo endereço onde
está localizado o devedor.
Fl. 2401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
37
Diz que a Transmix Transportador de Cargos e Locação de Veículos foi criada para
fazer transporte e entrega dos produtos vendidos nas lojas, acabando com
despesas de terceirização das entregas e reduzindo o custo final das mercadorias.
Quanto à Sra. Elaine Cristine Lorenzeti Passos, diz que, em 5/5/2014, o Sr.João
Batista adquiriu um imóvel em Sumaré/SP, matrícula n° 132.616, que seria
utilizado como centro de distribuição para o abastecimento das lojas a serem
abertas na região. Afirma, todavia, que tal plano foi alterado, e o referido imóvel
foi colocado para locação em imobiliárias locais, tendo a oferta despertado
interesse de pronto em duas pessoas.
Afirma que, em razão de problema de saúde sofrido pelo Sr. João Batista, que o
levou a se deslocar para Porto Alegre/RS, onde realizou tratamento, o
impugnante (Sr.João) solicitou a uma conhecida, Sra. Elaine Cristine Lorenzetti
Passos, que tem negócios em Campinas que, caso fosse efetivada a locação do
imóvel, ela pudesse representá-lo na transação, tendo a referida senhora aceitado
o encargo.
Diz que, com a aceitação da Sra. Elaine, foi-lhe outorgada procuração pelo tempo
determinado de um ano, sendo que tal documento não foi utilizado, haja vista
que a locação sequer ocorreu.
Afirma que a Sra. Elaine jamais foi representante da empresa Eletromix.
Repisa que a Eletromix não é sucessora, tendo sido fundada e administrada pelo
Sr. João Batista, e que não há vínculo algum da Eletromix com qualquer das
pessoas e empresas arroladas no auto de infração, a não ser a relação
estritamente comercial que teve com a Eletro Arujá de compra de estoque e de
seis dos pontos de venda.
Do Direito Discorre sobre responsabilidade tributária. Afirma não ter qualquer
tipo de relação com a empresa Geral Expresso. Diz que o auditor fiscal insere a
impugnante em um suposto grupo econômico em razão de sua sede
administrativa estar localizada no mesmo prédio comercial e da identidade de
sobrenome do proprietário da impugnante com o suposto beneficiário da
omissão. Assegura que a fiscalização não apresenta comprovação alguma de
parentesco e que faz apenas suposições infundadas.
Assegura que, ainda que houvesse parentesco, tal fato não bastaria para
configurar formação de grupo econômico e imputar à impugnante
responsabilidade tributária solidária pelos débitos.
Diz que a auditora fiscal, para qualificar a multa, menciona fatos com os quais a
impugnante não tem qualquer relação.
Assegura que não tem qualquer interesse na situação que constituiu o fato
gerador da obrigação principal, até porque, no período de 2012, não havia sequer
sido constituída.
Fl. 2402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
38
Alega que não há liame entre o sujeito supostamente responsável e o fato
imponível, que não há vínculo com o contribuinte ou com a situação descrita
como fato gerador da obrigação, que não há unidade de direção e relação de
interdependência entre as empresas, de modo que não se justifica a aplicação da
solidariedade.
Cita jurisprudência no sentido de que não se reconhece grupo econômico de fato
para fins de responsabilidade tributária solidária nos casos em que não há prova
suficiente apta a comprovar a sua existência.
Dos pedidos
Requer seja o auto de infração julgado improcedente no que tange à Eletromix e
seu proprietário, Sr. João Batista da Rosa, e que, sejam os autos arquivados.
Pede, ainda, que as intimações e publicações relacionadas ao presente auto de
infração sejam realizadas única e exclusivamente em nome da Dra. Victoria
Gomes Siqueira, OAB/SP n°. 347.239.
Impugnação Elaine Cristine Lorenzetti Passos A responsável solidária Elaine
Cristine Lorenzetti Passos foi cientificada das autuações em 27/8/2015, conforme
edital de fl. 1.207. Em 16/9/2015, apresentou a impugnação de fls. 1.406/1.413,
acompanhada de documentos (fls. 1.414/1.486), na qual alega o que segue.
Da história da impugnante
Diz que sempre trabalhou no ramo de transportes e comércio; que não declarou o
imposto de renda do período de 2007 a 2012 porque seus rendimentos
tributáveis não ultrapassaram o limite exigido; que, todavia, sempre manteve
controle financeiro de seus gastos, pois almejava constituir um negócio próprio;
que conseguiu economizar, ao longo dos anos, o importe de R$ 189.996,55, fruto
do trabalho, das rescisões trabalhistas, da pensão alimentícia e demais pequenas
rendas; e que, finalmente, com tal quantia, constituiu a empresa Eletrogroup
Eireli em 15/5/2012.
Assegura que, após a constituição da empresa, por exigência legal, entregou a
DIRPF em 31/12/ 2012, posto que as quotas e os primeiros rendimentos da
empresa deveriam ser declarados.
Alega que o auditor fiscal, sem qualquer justificativa plausível, tenta subestimar a
capacidade e a licitude do crescimento da impugnante.
Afirma que, “[...] nessa linha, comprova-se a ausência de veracidade, posto que
alega no Auto que a impugnante adquiriu bens, os quais sequer foram
comprovados!
Ademais, a impugnante desconhece o imóvel de matrícula 42778, e reitera-se que
se fosse verídica a informação haveria prova da aquisição, o que não há”. Diz que,
nesse ponto, a defesa é impossível quando não há provas das alegações.
Fl. 2403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
39
Alega nulidade do auto de infração, pois caberia à autoridade lançadora
comprovar de plano, sem sombra de dúvida, a sua vinculação com o fato gerador,
e que não há inversão do ônus da prova no procedimento administrativo.
Da legitimidade e idoneidade da empresa Eletrogroup Alega que a Eletrogroup
Comércio
de
Eletrodomésticos
Eireli
foi
constituída
em
15/5/2012,
diferentemente do que consta no auto de infração, com um capital de R$
130.000,00, e que atua no ramo de comércio, varejista em eletrodomésticos,
equipamentos de áudio e vídeo, telefonia, comunicações, informática, estofados,
móveis novos e colchoaria, com sede, inicialmente, no centro de Poá.
Diz que a empresa, em seu primeiro ano de constituição, sofreu um pouco para se
inserir no mercado e apresentou faturamento equivalente a R$ 151.654,27 em
dezembro de 2012. Assegura que, diferentemente das informações contidas no
auto de infração, a empresa foi paulatinamente avançando no mercado,
conforme demonstra a planilha anexada. Diz que o faturamento da empresa foi
contínuo, e não desenfreado como menciona o auditor fiscal, e que a empresa
teve um faturamento médio mensal de R$ 214.477,48.
Afirma que, em contrapartida ao faturamento, a empresa possui funcionários,
cumpre com todos os encargos tributários, realiza a manutenção do estoque,
mensalmente, e ainda terceiriza algumas atividades para auxiliar na gestão dos
impostos da empresa, e indica a contabilidade, Consultoria e Gestão Contábil, na
qual o Sr. Vandré Rodrigues, a atende com primazia e responsabilidade como
contador da empresa.
Alega que possui atividade própria e independente, que gera empregos e fomenta
o mercado consumidor, conforme documentos que junta (registros de
funcionários, guia de recolhimento de contribuições previdenciárias), de modo
que devem ser afastadas as inverdades relatadas no auto de infração.
Diz que, conforme comprovante em anexo, é optante pelo Simples Nacional e
apresenta declaração simplificada. Afirma que não é obrigada a apresentar
declaração de rendimentos por expressa previsão legal, de modo que refuta as
alegações contidas no auto de infração quanto a não entrega da DIPJ (Declaração
de Pessoa Jurídica) desde a data de constituição até os dias de hoje.
Alega que, sem qualquer conjunto probatório, o auditor fiscal aponta que a
impugnante adquiriu dois imóveis da empresa Maxtc. Diz que as referidas
aquisições ocorreram regularmente, com o pagamento de todos os impostos
inerentes da operação, em 20/12/2013 (imóvel Arujá Country Clube) e, em7/
2014, (imóvel Arujazinho IV).
Conceitua princípio da boa-fé e diz que, nessa linha, a empresa Eletrogroup
recebeu uma proposta de compra e venda e que, após analisar o negócio,
resolveu adquirir os bens, respeitando todos os procedimentos, perfazendo assim
o negócio jurídico perfeito.
Fl. 2404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
40
Diz que eventual má-fé deve ser comprovada, posto que pressupõe-se que a
probidade é inerente às relações contratuais. Assegura que o auditor fiscal não
possui qualquer respaldo jurídico ou comprobatório da má-fé da Eletrogroup em
relação à operação de compra e venda realizada. Cita jurisprudência.
Alega não ser integrante de grupo econômico de fato. Diz que a Eletrogroup
possui sócio distinto das demais empresas, que possui administração isolada,
contador próprio, atividade regulamentar, patrimônio próprio, responsabilidade
inerente às demais empresas e centro de custo próprio.
Diz que a condição de grupo econômico somente pode ser auferido através de
documentos suficientes e objetivos. Cita jurisprudência.
Diz que, afastada a possibilidade de formação de grupo econômico, o interesse
comum previsto no CTN, artigos 124 e 128 perde relação com o caso, pois não há
benefício auferido pela Sra. Elaine.
Reafirma que a Sra. Elaine constituiu a empresa sozinha, em 2012, e os débitos
discutidos são do passado, 2010 e 2011, sem qualquer relação da impugnante
com o fato gerador. Diz que a Sra. Elaine não participou de qualquer evento
relacionado no auto de infração, que nunca participou da administração da
empresa Geral Expresso, da qual nunca foi sócia.
Discorre sobre a necessidade comprovação do dolo. Cita jurisprudência.
Afirma que não há, nos autos, qualquer indício de dolo da Sra. Elaine que respalde
a responsabilidade solidária e a condenação da multa qualificada.
Dos pedidos
Requer seja o auto de infração julgado improcedente com relação aos
responsáveis solidários Elaine Cristine Lorenzetti Passos e Eletrogroup Comércio
de Eletrodomésticos EIRELI e arquivado, e o cancelamento do termo de
arrolamento.
Impugnação Eletrogroup Comércio de Eletrodomésticos Eireli A responsável
solidária Eletrogroup Comércio de Eletrodomésticos Eireli foi cientificada das
autuações em 18/8/2015, conforme AR de fl. 1.201. Em 8/9/2015, apresentou a
impugnação de fls. 1.489/1.405, acompanhada de documentos, na qual apresenta
as mesmas alegações e pedidos contidos na impugnação apresentada por sua
sócia Elaine Cristine Lorenzetti Passos, acima transcritas.

A 8a Turma da DRJ/BHE por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o
lançamento, mantendo o crédito tributário exigido, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
Fl. 2405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
41
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. BASE
DE CÁLCULO.
Entende-se por salário-de-contribuição a remuneração auferida, assim entendida
a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título,
inclusive os ganhos habituais sob forma de utilidades.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
As empresas que compõem grupo econômico de fato são solidariamente
responsáveis pelos créditos tributários lançados.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa qualificada quando constatado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses previstas na Lei no
4.502/1964, artigos 71, 72 e 73.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
Os avisos, intimações e notificações ao contribuinte devem ser efetuados no
domicílio tributário do sujeito passivo, que corresponde ao endereço fornecido
pelo próprio contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins
cadastrais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificados da decisão de primeira instância, os sujeitos passivos interpuseram Recurso
Voluntário, requerendo reforma do Acórdão da DRJ, utilizando-se cada um dos solidários, os
seguintes argumentos:
ELETROMIX e ELETROGROUP e ELAINE CRISTINE LORENZETTI PASSOS
1. Que o fisco federal não trouxe aos autos as provas de suas alegações. Do
princípio da verdade material;
2. Ausência de Grupo Econômico e solidariedade entre as empresas – Artigo
124, inciso I do CTN;
3. Ausência de vinculação entre a situação fiscal da Recorrente e supostas
práticas ilegais suscitadas;

MAXTC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
1. Princípios Constitucionais: ILEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO e
Cerceamento de Defesa;
2. Nulidade da Decisão de piso;
3. Ausência de grupo econômico e de solidariedade;
Fl. 2406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
42
4. Multa agravada de 150%;
5. Do arrolamento de bens.

MANOEL GOMES DA ROSA
1. Ausência de grupo econômico e de solidariedade;
2. Insurge-se contra decisão de piso; Ausência de Provas; Nulidade da decisão de
piso e do lançamento.
3. Princípios do Ato administrativo motivado;
4. Multa agravada de 150%.

ALPHAVILLE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA – EPP
1. Insurge-se contra decisão de piso; NULIDADE
2. Impossibilidade de aplicação do artigo 124 do CTN;
3. DA Multa agravada;

É o relatório

VOTO
Conselheiro Luciana Costa Loureiro Solar, Relator
Os Recursos Voluntários de todos os solidários são tempestivos. No entanto, deles
conheço em parte, não conhecendo das alegações de Princípios Constitucionais e do Arrolamento
de Bens.
O responsável tributário principal, qual seja, Geral Expresso Agenciamento de
transportes e de cargas LTDA – EPP, CNPJ 07.352.243/0001-38, não interpôs recurso voluntário no
presente processo.
O auto de infração versa sobre a cobrança de Contribuições Previdenciárias
patronais, para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT, incidentes sobre a
remuneração paga a segurados empregados e não declaradas em GFIP, constantes do AI DEBCAD
51.064.470-8; E ainda sobre crédito tributário referente às contribuições destinadas a outras
Fl. 2407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
43
entidades e fundos, incidentes sobre a mesma remuneração dos segurados empregados,
constantes do AI DEBCAD 51.078.006-7.
A autuada prestou informação incorreta na GFIP ao declarar-se optante pelo
Simples Nacional, o que induziu o sistema de cobrança automática a erro, impedindo o cálculo das
contribuições devidas pela empresa, inclusive aqueles referentes ao GILRAT, bem como as
destinadas a outras entidades e fundos. Assim, restaram recolhidas, no período em questão,
apenas as contribuições de responsabilidade dos segurados empregados.
No mérito dos Recursos Voluntários, nenhum dos recorrentes contesta a exclusão
do SIMPLES NACIONAL e o decorrente lançamento do crédito previdenciário. O cerne da questão
diz respeito à imputação de responsabilidade solidária tributária às empresas listadas no relatório
acima, identificadas como grupo econômico.
Nos recursos apresentados, as empresas pontuaram, em regra, que cada um desses
fatos, ou não foi provado pela fiscalização, ou não constituiria, per si, elemento bastante para que
se possa dar por configurado o grupo econômico.
MULTA AGRAVADA DE 150% - APLICAÇÃO RETROATIVIDADE BENÉFICA
Inicialmente, cumpre esclarecer que apesar de a alegação de multa agravada ter
sido realizada por parte dos Recorrentes, a aplicação da retroatividade benéfica se dará a todos
eles.
Alegam que a fiscalização aplicou indevidamente a multa agravada de 150%, com as
alegações de fraude.
A multa qualificada no presente auto de infração restou fundamentada nos artigos
71, 72 e 73 da Lei 4502/1964.
No que tange à multa qualificada de 150%, aplicada com base nos arts. 71 e 72 da
Lei no 4.502/64 c/c art. 44, § 1o da Lei no 9.430/96, verifico que sua imposição está devidamente
justificada pelos elementos constantes nos autos.
A qualificação da multa exige a comprovação do evidente intuito de fraude, dolo ou
simulação, conforme estabelece a Súmula CARF no 14, aprovada pelo Pleno em 2006:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94258, de 01/07/2003 Acórdão no 101-94351, de 10/09/2003
Acórdão no 104-19384, de 11/06/2003 Acórdão no 104-19806, de 18/02/2004
Acórdão no 104-19855, de 17/03/2004
No caso em análise, restam inequivocamente caracterizados não apenas o não
recolhimento das contribuições previdenciárias, mas um conjunto estruturado de ações
Fl. 2408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
44
coordenadas e deliberadas que evidenciam o propósito consciente de fraudar o Fisco, conforme
descritas acima.
Constatou-se na presente autuação, a deliberada intenção fraudulenta também se
comprova pelo fato de que idêntico procedimento foi adotado simultaneamente em diversas
outras empresas do mesmo grupo econômico, revelando uma estratégia coordenada e
premeditada de elisão fiscal.
Entretanto, em virtude da publicação da Lei no 14.689/2023, que estabeleceu em
seu art. 8o que a multa de ofício qualificada não poderá exceder 100% do valor do tributo devido,
cabe aqui a aplicação da retroatividade benigna, nos termos do art. 106, II, “c” do CTN.
Assim, dou parcial provimento, para reduzir a multa qualificada de 150% para 100%
do tributo devido.

Analisaremos cada um dos recursos individualmente, a seguir:
MANOEL GOMES DA ROSA
Insurge-se contra o lançamento e contra a decisão de piso, em síntese, tendo em
vista que o Recorrente foi arrastado para o presente caso concreto, sob a alegação de que seria o
mentor do grupo econômico.
DO CONHECIMENTO
DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
O Recorrente alega ofensa aos princípios Constitucionais da legalidade e tipicidade,
conforme artigo 5o. Incisos II e XXXIX da CRFB/88. Que a fiscalização não observou tais princípios
na medida em que não motivou seus atos administrativos. Portanto, descumpriu um dever
jurídico, e responsabilizou terceiros sem provas, o que importa ainda na nulidade do lançamento.
Afirma que o auto de infração não contém o motivo: a ocorrência do fato imponível
(artigo 114, CTN). E, no entanto, deveria conter a motivação, o discurso justificador e a
demonstração da ocorrência do fato.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade em face de possível ofensa a
princípios da Carta Magna, não é possível conhecê-las por força da Súmula Carf no 2, aprovada
pelo aprovada pelo Pleno em 2006, descrita a seguir:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Fl. 2409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
45
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Portanto, não conheço do recurso, quanto à alegação de que não foram obedecidos
os princípios constitucionais.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO e DA DECISÃO DE PISO
Afirma o Recorrente que não encontrou os fundamentos legais nem no lançamento
e tampouco na decisão de piso, que a sua sujeição passiva depende de expressa previsão legal,
que a fiscalização não comprovou nos autos sua participação na empresa principal no ano de
2012, tendo em vista que se retirou formalmente dela no ano de 2008 e que não restou
comprovada ainda a ilegalidade dos atos apontados.
E segue afirmando que não encontrou na decisão recorrida, um único dispositivo
legal invocado. Que a decisão de piso se limita a reproduzir os argumentos fiscais iniciais, fazendo
referência inclusive às mesmas conclusões utilizadas no Relatório intitulado “Grupo Geral
Expresso”.
Que as operações de compra e venda estão regularmente registradas com todos os
respectivos impostos recolhidos e que restaram não provadas as “fraudes” alegadas contra o
Recorrente.
Alega os requisitos objetivos e subjetivos previstos na legislação, além das
formalidades e dos princípios fundamentais do direito contratual para reafirmar que os negócios
por ele realizados se deram dentro da legalidade. E que caberia a fiscalização provar o alegado,
além de motivar o lançamento.
A Recorrente requer a nulidade do acórdão de impugnação de forma genérica, em
seu recurso, sem demonstrar de forma clara suas razões de fato e de direito, as quais dariam
suporte ao seu pedido.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação
de sua livre convicção.
Ademais, o contribuinte entendeu o que fora decidido pela DRJ, uma vez ter
apresentado Recurso Voluntário rebatendo o Acórdão recorrido.
Na verdade, o Recorrente não concorda com os fundamentos fáticos e jurídicos da
decisão de origem, o que será apreciado no mérito do presente julgamento.
Dentro do caminhar normativo do contencioso administrativo tributário federal, as
hipóteses de nulidade de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto
70.235/1972, a saber: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; (ii) despachos e decisões
Fl. 2410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
46
proferidos por autoridade incompetente; e (iii) despachos e decisões proferidos com preterição
do direito de defesa. E nenhuma dessas hipóteses foram evidenciadas nos autos.
Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (g.n.)
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (grifos nosso.)
No caso dos autos, os atos e termos foram lavrados por pessoa competente.
Os fundamentos legais encontram-se regularmente acostados e ou citados nos
autos.
Não assiste razão ao recorrente em suas alegações de nulidade, tendo em vista que
não foram constatadas as situações fáticas prevista em lei para tal arguição.
Tampouco há que se falar em ausência de provas. Entendo que os fundamentos de
fato e de direito estão acostados aos autos, com todas as provas inerentes ao lançamento.
Nesse sentido, rejeito as preliminares requeridas pelo contribuinte.

MERITO
SOLIDARIEDADE E GRUPO ECONÔMICO
Alega que o Recorrente deixou o quadro societário da empresa no ano de 2008, e o
auto de infração do presente caso concreto possui fatos geradores do ano de 2012, e conforme
14a. Alteração Contratual da responsável tributária principal, qual seja, GERAL EXPRESSO
AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA – EPP.
Fl. 2411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
47
Que o falecimento de sua irmã, Maria do Carmo Gomes da Rosa se deu após sua
saída da sociedade, e, portanto, ele foi orientado, mesmo após a sua saída da empresa, a assinar a
escritura de compra e venda de ativos que foram vendidos pela Geral Expresso, haja vista que ela
estava sem responsável e ninguém havia convalidado e registrado sua saída em 2008.
Que não restou comprovado o vínculo do Recorrente com os atos regulares de
outras empresas distintas (no caso, as arroladas como co-responsáveis no presente caso
concreto). E segue perguntando quais benefícios teria o recorrente alcançado com as transações
imobiliárias, além da compra e venda de uma empresa de terceiro, os quais não restaram
provados, segundo o próprio recorrente.
Conforme já acostados aos autos e descritos no relatório acima, além dos fatos
fundamentados, comprovados e relatados na decisão de piso, com a qual concordo, cito alguns
trechos a seguir, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF:
Conforme relatado, é intrincada, mas evidente, a interligação entre as empresas
do grupo, a exemplo da identidade de objetos sociais e endereços, a sua
constituição por ‘sócios-laranjas’, a sua administração por pessoas de confiança
do Sr. Manoel, a transferência simulada de titularidade de bens entre as empresas
e a ‘aquisição’ de imóveis diretamente do Sr. Manoel e de suas empresas por
pessoa física e empresas a ele vinculadas.
(...)
Ocorre que a sua ‘saída’ do quadro societário da autuada foi marcada por diversas
irregularidades e inconsistências que, aliada às demais circunstâncias narradas
nos autos, contrapõem a alegação da defesa de que o Sr. Manoel Gomes da Rosa
não teria responsabilidade sob os débitos em questão.
Registre-se, inicialmente, que a 14a Alteração de Contrato Social (fls.64/68), que
formaliza a ‘retirada’ do Sr. Manoel da sociedade, é datada de 3/10/2008; no
entanto, só foi registrada nos órgãos competentes em 10/2010, conforme ‘Ficha
Cadastral Completa’, de fls. 39/43.
Neste interregno, em que pese alegação contrária da defesa, a atuação do Sr.
Manoel Gomes da Rosa na administração da autuada é constatada a partir dos
fatos a seguir:
Conforme cláusulas da mencionada alteração contratual:
- o Sr. Manoel transferiu suas cotas (1%) para o Sr. Odair Marcos Bernart, que
passou a administrar a sociedade isoladamente (cláusula 1a e 4a);
- a aquisição e a alienação de bens passam a depender exclusivamente da
assinatura do sócio minoritário Odair (cláusula 8a);
- as partes acordaram excluir o sócio cedente Manoel Gomes da Rosa “[...] em
virtude de não ter participado da gestão da administração da empresa dentro do
período que esteve caracterizado como sócio gerente [...]” (cláusula 2a); e - o
sócio cessionário assume o passivo da sociedade, compreendendo dívidas fiscais,
Fl. 2412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
48
tributárias, tais como impostos e débitos previdenciários e mercantis (cláusula
2a).
Ora, de tão improváveis, o teor das cláusulas acima evidencia a retirada
fraudulenta do Sr. Manoel da sociedade, de modo que se corrobora
integralmente as conclusões fiscais a seu respeito, a seguir reproduzidas:
As cláusulas acima representam afronta à lei civil, comercial e tributária, pois
atribuem ao sócio minoritário, o Sr. Odair, que se trata de laranja a serviço do Sr.
Manoel, conforme será demonstrado, o poder de dispor dos bens e investimentos
da sociedade e o de nomear procurador, o que garantiria o Sr.
Manoel manter o controle administrativo, financeiro e patrimonial da empresa.
A cláusula que dava poderes ao Sr. Odair para onerar ou alienar bens da empresa
deve-se ao fato de a sócia majoritária ter falecido em 2008 e a cláusula que lhe
atribuía poderes para nomear procurador objetivava a manutenção do controle
administrativo, financeiro e patrimonial da sociedade pelo Sr. Manoel Gomes da
Rosa, o real beneficiário do esquema.
Quanto à cláusula de elisão da responsabilidade tributária e mercantil, tratase de
uma das maiores evidências da intermediação fraudulenta perpetrada. A uma
porque o sócio “adquirente” de 1% das cotas, se não fosse laranja, jamais
chamaria para si a responsabilidade de um passivo, que só na esfera tributária já
ultrapassa os 30 milhões de reais. A duas, porque a “razão” aventada da exclusão
da responsabilidade do sócio Manoel Gomes da Rosa se deu “em virtude de não
ter participado da gestão da administração da empresa dentro do período que
esteve caracterizado como sócio gerente”. Então, quem administrou a empresa
de outubro de 2008 a outubro de 2010, posto que a empresa tenha dois sócios, o
Sr. Manoel Gomes da Rosa e a Sra. Maria do Carmo Gomes da Rosa, e esta última
encontrava-se morta desde 24/10/2008? (grifo nosso).
(...)
Conforme relatado, em 13/8/2009 e 2/10/2009, foi efetuada a ‘venda’ de dois
imóveis da Geral Expresso para a Sra. Maria Trajano Cardoso, que não comprovou
a origem dos recursos utilizados na aquisição dos imóveis, além de ser ‘sócia-
laranja’ de outras empresas do grupo que tem o Sr. Manoel como real
beneficiário.
A maneira como tais vendas ocorreram saltam aos olhos pela ousadia, na medida
em que a autuada, com a participação ostensiva do Sr. Manoel Gomes da Rosa, foi
capaz de providenciar até mesmo a alteração fraudulenta do seu nome
empresarial e da atividade econômica/objeto social da sede, para “incorporação
de empreendimentos imobiliários, corretagem na compra e venda e avaliação de
imóveis”, atividades que nunca exerceu, apenas para possibilitar que a venda de
imóveis fosse efetivada sem a necessidade de apresentação de CND, pelas razões
demonstradas no relatório, à fl. 305. Tais alterações foram revertidas tão logo
efetivadas as ‘vendas’.
Fl. 2413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
49
Cabe registrar que as defesas apresentadas, apesar de alegarem que as
transações foram regularmente registrada nos órgãos competentes, não teceram
qualquer comentário sobre os motivos que ensejaram as alterações realizadas no
seu contrato social. E nem podia ser diferente, afinal, não se vislumbra qualquer
justificativa razoável para as alterações, a não ser o intuito de fraude.
As escrituras de compra e venda dos imóveis, com preços subavaliados, foram
assinadas pelo próprio Sr. Manoel Gomes da Rosa, que era quem, de fato, detinha
poderes para onerar e alienar bens da empresa, conforme registro na JUCESP,
sessão de 21/8/2009 (fls. 41/42)
Ora, conforme visto, o poder de assinar a escritura decorre do contrato social e a
justificativa apresentada pela defesa trata-se, na verdade, de reconhecimento
explícito da participação do Sr. Manoel Gomes da Rosa na fraude.
Ainda que se considere a alegação da defesa de que a saída do Sr. Manoel Gomes
da Rosa da sociedade tenha ocorrido em 2008, nos termos da 14a Alteração de
Contrato Social (fl. 64), caberia ao ‘sócio’ minoritário, o Sr. Odair Marcos Bernart,
a administração da autuada. Ao que parece, o Sr. Manoel se contradiz em suas
alegações.
Em 23/9/2009, por ocasião das alienações, a Sra. Maria Trajano Cardoso, através
de procuração de fls. 988/991, outorgou ao Sr. Manoel Gomes da Rosa plenos e
ilimitados poderes para um extenso rol de atribuições, dentre eles a de
movimentar suas contas bancárias e dispor de seus bens móveis e imóveis para
alienação a qualquer título, etc.
Certamente, a amplitude dos poderes outorgados através desta procuração foge à
normalidade quando da celebração de negócios desta espécie, o que contribui
para a comprovar a fraude arquitetada pelo Sr. Manoel Gomes da Rosa na ‘venda’
dos imóveis.
E isso sem falar do disposto nas declarações finais das escrituras de fls.345/353,
transcritas no relatório, em que a outorgada compradora, sem qualquer
plausibilidade, dispensa a vendedora da apresentação de CND, reconhece a
existência de títulos passíveis de execução, dispensa a apresentação de CND
pessoais, reconhece caução averbada e assume a obrigação de garantir a sua
eficácia.
O vendedor, por sua vez, na pessoa do Sr. Manoel Gomes da Rosa, presta
informações falsas e fraudulentas ao declarar, sob responsabilidade civil e
criminal, que explora com exclusividade a atividade de compra e venda de
imóveis, locação, desmembramento ou loteamento de terreno e incorporação
imobiliária e que o imóvel objeto da escritura encontra-se lançado no seu ativo
permanente. Tais declarações são reconhecidamente inverídicas, pois a autuada
nunca exerceu tais atividades.
(...)
Fl. 2414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
50
Outro fato apontado pela auditoria fiscal, sobre o qual a defesa não se manifesta,
refere-se a permanência da irmã do Sr. Manoel Gomes da Rosa, Sra. Maria do
Carmo Gomes da Rosa, no atual quadro societário da autuada, como sócia
majoritária, mesmo já falecida desde 24/10/2008.
A auditoria fiscal também assevera que:
[...] nas alterações contratuais que se seguiram, em sessões de 29/7/2009,
13/8/2009, 2/102009 25/6/2010, 22/10/2010 e 25/4/2012, sua assinatura
aparece normalmente nos assentamentos “post mortem” da JUCESP. Os falsários
“tiveram o cuidado” de apor nos contratos datas anteriores ao óbito, no entanto,
anteviram em setembro de 2008, criação e encerramento de filiais, alterações de
endereços e outros eventos que só aconteceriam nos anos posteriores.
E corrobora a fraude a requisição “on line” da 13a alteração contratual, às fls.
61/62, assentada na JUCESP, em 25/6/2010, com data no contrato de 30/9/2008,
em que consta a exigência, em 22/6/2010, da assinatura da falecida sócia Maria
(fls. 61/62).
Pelo exposto, resta comprovada a participação direta do Sr. Manoel Gomes da
Rosa nas fraudes relacionadas à ‘venda’ dos imóveis retirados fraudulentamente
do patrimônio da autuada, em 2009, e à manutenção da Sra. Maria do Carmo
Gomes da Rosa no quadro societário da autuada, e aos seus desdobramentos,
mesmo após a sua morte.
Cumpre reafirmar que quanto aos fatos citados acima, não há que se falar em
ausência de prova pela fiscalização. Estão comprovados nos autos e a defesa / recurso do
Recorrente corrobora os fatos com a afirmação de que a negociação foi formalizada e quitada e os
impostos recolhidos, fatos que por si só comprovariam a boa-fé do recorrente. Segue ainda
alegando o Recorrente que caberia a fiscalização ter intimado o tabelião a se manifestar.
Não assiste razão ao recorrente, inicialmente, quanto ao ônus da prova de suas
alegações. As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega, e as alegações deveriam vir acompanhadas de
documentação hábil e idônea, consoante disposto no artigo 373, I do CPC.
Todos os fatos e fundamentos descritos no presente voto são para afirmar que
estão comprovados no presente caso concreto as situações fáticas da existência de um grupo
econômico de fato.
Para falarmos do polo passivo, no caso concreto, constante do presente Processo
Administrativo, temos que abordar os pontos da responsabilidade solidária e do grupo econômico.
No que se refere à solidariedade, o CTN prevê duas hipóteses de solidariedade
tributária, estando dispostas no artigo 124 do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
Fl. 2415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
51
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
No primeiro caso, a regra é geral, aplicável a qualquer tributo. Já o segundo caso
prevê a elaboração de lei do tributo para definir a solidariedade, não sendo necessário existir
interesse comum.
Pois bem, no caso em comento, a solidariedade provém do artigo 30, IX, da Lei no
8.212/91, aplicável às Contribuições Previdenciárias, o qual dispõe que as empresas que integram
grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações
tributárias, conforme reproduzido abaixo:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Como se pode perceber, a solidariedade no lançamento que se analisa é decorrente
da aplicação de solidariedade prevista em lei específica, e, quanto ao grupo econômico, pode ser
ele de qualquer natureza, ou seja, formalmente constituído, ou grupo econômico de fato.
No caso concreto, estamos diante da constatação de um grupo econômico de fato,
cuja caracterização está relacionada, essencialmente, pela unidade de gestão sobre uma
pluralidade de sociedades formalmente independentes.
A configuração do grupo econômico de fato decorre, essencialmente, da
constatação de que as empresas eram, na realidade, pertencentes e administradas, de maneira
velada, pelo Sr. Manoel Gomes da Rosa, o qual estruturou o esquema de fraude e sonegação fiscal
mediante a utilização de interpostas pessoas.
É inequívoca a interligação entre as empresas do grupo, evidenciada pela
identidade de objetos sociais e endereços, pela constituição mediante “sócios-laranjas”, pela
administração por familiares ou pessoas de confiança do Sr. Manoel, pela transferência simulada
de titularidade de bens entre as empresas e pela “aquisição” de imóveis diretamente do Sr.
Manoel e de suas empresas por pessoas físicas e jurídicas a ele vinculadas.
Citamos aqui como exemplos, os fatos de que o Sr. Manoel Gomes da Rosa teve
decretada a indisponibilidade de bens e direitos, conjuntamente com a empresa Geral Expresso e
com a Alphavile Transportes Rodoviário Ltda., nos autos da Ação Cautelar Fiscal no 000594-09-
2013.0436119 (fls. 799/804) e registre-se, ainda, que as principais empresas do grupo possuem a
mesma profissional responsável pela contabilidade — a Sra. Ângela Maria de Carvalho Correa, CPF
675.161.140-49 — circunstância que não foi refutada pela defesa, bem como se encontram
Fl. 2416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
52
instaladas, seja a sede, seja as filiais, no mesmo endereço: Avenida João Paulo I, no 5.893,
Bonsucesso, Guarulhos/SP.
A unidade de controle e direção das empresas exercida pelo Sr. Manoel Gomes da
Rosa demonstra a existência de grupo econômico de fato, nos termos da definição prevista no
artigo 494 da Instrução Normativa RFB no 971/2009, que assim dispõe:
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Foi demonstrado pela autoridade lançadora, a existência de um interesse no
resultado da atividade econômica, na medida em que há evidente interligação entre as empresas
do grupo, com a identidade de objetos sociais e endereços em comum, a sua constituição por
“sócios-laranjas”, a sua administração por parentes ou pessoas, todas de confiança do Sr. Manoel,
a transferência simulada de titularidade dos bens entre as empresas e a “aquisição” de imóveis,
diretamente do Sr. Manoel e de suas empresas, por pessoa física e empresas a ele vinculadas.
Ademais, não merecem ser conhecidas as alegações da Recorrente relativas à
ausência de responsabilidade tributária das pessoas jurídicas que compõem o grupo econômico,
nos termos da Súmula CARF 210, aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 –
vigência em 04/10/2024, e descrita a seguir:
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.682; 9202-010.131; 9202-010.178.

Vale citar aqui ainda, o conceito formulado pelo Prof. Wladimir Novaes Martinez:
Grupo econômico pressupõe a existência de duas ou mais pessoas jurídicas de
direito privado, pertencentes as mesmas pessoas, não necessariamente em partes
iguais ou coincidindo os proprietários, compondo um conjunto de interesses
econômicos subordinado ao controle de capital.
(.) O importante, na caracterização da reunião dessas empresas, é o comando
único, a posse de ações ou quotas capazes de controlar a administração, a
convergência e políticas mercantis, a padronização de procedimentos e, se for o
caso, mas sem ser exigência, o objetivo comum (em Comentários à Lei Básica da
Previdência Social — Tomo LTR; 1994, pg.340)
Fábio Ulhoa Coelho, conceitua grupo de sociedade como:
"A associação de esforços empresariais entre sociedades, para a realização de
atividades comuns".
Fl. 2417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
53
(Manual de Direito Comercial. São Paulo. Ed. Saraiva, 2002, pg. 220).

Já em âmbito trabalhista a Consolidação das Leis Trabalhistas — CLT prevê:
Art. 2° (...)
§ 2°. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada urna delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a mesma direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer
outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego,
solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.
A caracterização do grupo econômico traz como consequência jurídica a imposição
da responsabilidade solidária, conforme previsto no art. 30, IX, da Lei 8.212/91, citado acima.
Como se depreende do dispositivo transcrito, faz-se referência a um grupo
econômico de qualquer natureza, ou seja, não fica restrito aos grupos econômicos regularmente
constituídos, como no presente caso concreto, que se trata de grupo econômico de fato.
A solidariedade fixada na legislação previdenciária em relação ao grupo econômico
é bastante ampla, abrangendo todas as obrigações das empresas decorrentes da Lei 8212/91.
Basta uma das componentes do grupo deixar de cumprir as obrigações previdenciárias, para todas
assumirem a responsabilidade por via de solidariedade, sem benefício de ordem. A RFB poderá
exigir de uma das empresas a dívida de outra, sem ter que demonstrar a incapacidade da
originariamente devedora.
Aplica-se ao presente caso concreto, a previsão legal do Inciso II do art. 124 do CTN
(as pessoas expressamente designadas por lei). Como já observado, a Lei 8.212, de 24/07/1991,
vem exatamente, de acordo com o permissivo legal do CTN, atribuir responsabilidade legal aos
integrantes dos "grupos econômicos", sejam quais forem: "de direito" ou "de fato", estes últimos,
"regulares" ou' "irregulares".
Logo, a responsabilidade tributária por sujeição solidária é possível por expressa
autorização legal (CTN, art. 124, inciso II), bem como está expressamente prevista na legislação
previdenciária (art. 30, IX da Lei 8.212/91), em perfeita consonância com a autorização do CTN.
Desse modo, a fiscalização, constatando a existência de Grupo Econômico de fato
agiu estritamente dentro dos parâmetros legais, estando o procedimento adotado, fundamentado
na legislação - art. 124 do Código Tributário Nacional -CTN e art. 30, IX da Lei n.° 8.212/91; e por
consequência, as empresas apontadas como componentes do Grupo respondem solidariamente
pelo crédito constituído.
Do relato acima, conclui-se que os conceitos formulados agasalham um vasto rol de
situações concretas, ou seja, empresas que realmente se associam, sem, contudo, cumprirem
estritamente os requisitos legais que também compõem um grupo econômico.
Fl. 2418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
54
Logo a responsabilização, de cunho solidário, de todas as empresas do grupo não
deriva de ato volitivo dos Auditores Notificantes, mas de determinação legal.
Ademais, o grupo econômico aqui em questão foi exaustivamente abordado na
decisão de piso, com a qual concordo, e, dele decorre a Responsabilidade Solidária, prevista no
artigo 30, inciso X da lei 8212/91, a qual se aplica ao presente caso concreto.
Resta concluir-se que, por tais razões, não assiste razão ao Recorrente.

MAXTC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Alega inicialmente que a MAXTC foi constituída em 2009, no Rio Grande do Sul,
pelas Sras. Maria Trajano Cardoso e Erondina Rosa dos Santos, conforme documentos acostados
aos autos.
Que a fiscalização atribuiu à Sra. Erondina, apenas por ter o sobrenome Rosa,
suposto parentesco com o Sr. Manoel, também para induzir um vínculo com o “cabeça” do grupo
econômico. Alega que o grau de parentesco não foi comprovado.

DO CONHECIMENTO
DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
O Recorrente alega ofensa ao princípio Constitucional de Cerceamento de defesa,
com flagrante ofensa ao artigo 5o., inciso LV, da CRFB/88.
Afirma que o auto não foi lançado com clareza e exatidão e que não estão
presentes os elementos necessários para a plena identificação da infração.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade em face de possível ofensa a
princípios da Carta Magna, não é possível conhecê-las por força da Súmula Carf no 2, aprovada
pelo aprovada pelo Pleno em 2006, descrita a seguir:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Portanto, não assiste razão ao recorrente.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PISO
Fl. 2419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
55
Alega inicialmente que a preliminar da tese defensiva não foi objeto da decisão,
com o consequente cerceamento do direito de defesa, e, que tal omissão, gera nulidade.
Verifico que tal alegação não procede, tendo em vista a completa e exaustiva
análise de todos os pontos da defesa, por todos os recorrentes, pela decisão de piso.
Neste ponto, entendo, então, que não houve cerceamento de defesa do
contribuinte, uma vez que foram analisados os argumentos de defesa do contribuinte, nos termos
do inciso II, do art. 59, do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (grifei)
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação
de sua livre convicção.
Ademais, os contribuintes entenderam o que fora decidido pela DRJ, uma vez que
apresentaram os Recursos Voluntários rebatendo o Acórdão recorrido.
Neste diapasão, afasto a nulidade pleiteada.

MÉRITO
DO GRUPO ECONÔMICO DE FATO E DA SOLIDARIEDADE
No mérito, alega a Recorrente que não só descreveu, como juntou documentos
comprovando sua origem e de suas sócias.
Alega que demonstrou que o relatório fiscal contém inverdades, denegrindo a
imagem de uma de suas sócias e colocando em dúvida sua capacidade financeira. E afirma ainda
que a origem do dinheiro para constituição da empresa recorrente decorreu de um empréstimo
realizado em favor do Sr. João Batista em 1999.
Fl. 2420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
56
A recorrente foi constituída em 2009, pelas sócias Maria Trajano Cardoso e
Erondina Rosa dos Santos, com o dinheiro da devolução do empréstimo realizado pelo Sr. João,
amigo de infância de uma das sócias da Recorrente. No entanto, tal empréstimo não foi declarado
pelo Sr. João e, portanto, as sócias declararam a devolução do empréstimo como recebimentos de
pessoa física.
Com esses recebimentos adquiriram dois imóveis da Geral Expresso
Empreendimentos e Participações LTDA, a qual é a responsável tributária principal no presente
caso concreto. A transação imobiliária também se deu entre amigos, haja vista a procuração
outorgada ao vendedor, para que fosse utilizada, na hipótese de não pagamento, para anulação
do negócio.
Alega ainda que o objeto social da MAXTC é a comercialização de imóveis e que
esses imóveis seriam inerentes ao negócio e sua integralização ao capital objetivava a
alavancagem da sociedade.
Posteriormente foram adquiridos da GERAL EXPRESSO, responsável principal do
presente auto, novos imóveis, os quais já foram descritos pela fiscalização.
Em 25.10.2010, as sócias da Recorrente adquiriram quotas da empresa Eletro Arujá
Eletrodomésticos LTDA, com o objetivo de aumentar o ramo de atividades.
A empresa adquirida foi detalhadamente explanada no Relatório acima e no
Acórdão de impugnação, e pertence ao grupo de empresas sob o comando do Sr. Manoel. Nessa
aquisição, as sócias da recorrente passaram a ser sócias de outra empresa do grupo, consolidando
sua participação no grupo econômico. Quando da aquisição, mudaram o objeto social da
recorrente para atividades auxiliares dos seguros de planos de saúde.
A posteriori, as sócias venderam o estoque da recorrente, bem como algumas filiais,
para o mesmo Sr. Joao Batista, amigo de infância, que tinha emprestado o dinheiro. O acordo,
entre amigos, foi que o valor da venda seria pago com base no faturamento da empresa,
conforme as novas vendas fossem ocorrendo.
As filiais adquiridas pelo Sr. Joao, deram origem à empresa Eletro Arujá, também
descrita no relatório acima, e facilmente identificável como pertencente ao grupo.
Todos esses fatos não vão de encontro aos fatos narrados no relatório, pelo
contrário, são condizentes com os fatos comprovados nos autos e corroboram a existência de um
grupo econômico de fato.
Veja o que dizem os fatos comprovados nos autos e transcritos na decisão
recorrida:
O Sr. Manoel Gomes da Rosa alega que se retirou da Geral Expresso
Agenciamento de Transporte de Cargas Ltda. em 10/2008, de modo que não
possui vinculação com os débitos relativos a 2012.
Fl. 2421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
57
Ocorre que a sua ‘saída’ do quadro societário da autuada foi marcada por diversas
irregularidades e inconsistências que, aliada às demais circunstâncias narradas
nos autos, contrapõem a alegação da defesa de que o Sr. Manoel Gomes da Rosa
não teria responsabilidade sob os débitos em questão.
Registre-se, inicialmente, que a 14a Alteração de Contrato Social (fls.
64/68), que formaliza a ‘retirada’ do Sr. Manoel da sociedade, é datada de
3/10/2008; no entanto, só foi registrada nos órgãos competentes em 10/2010,
conforme ‘Ficha Cadastral Completa’, de fls. 39/43.
Neste interregno, em que pese alegação contrária da defesa, a atuação do Sr.
Manoel Gomes da Rosa na administração da autuada é constatada a partir dos
fatos a seguir:
Conforme cláusulas da mencionada alteração contratual:
- o Sr. Manoel transferiu suas cotas (1%) para o Sr. Odair Marcos Bernart, que
passou a administrar a sociedade isoladamente (cláusula 1a e 4a);
- a aquisição e a alienação de bens passam a depender exclusivamente da
assinatura do sócio minoritário Odair (cláusula 8a);
- as partes acordaram excluir o sócio cedente Manoel Gomes da Rosa “[...] em
virtude de não ter participado da gestão da administração da empresa dentro do
período que esteve caracterizado como sócio gerente [...]” (cláusula 2a); e - o
sócio cessionário assume o passivo da sociedade, compreendendo dívidas fiscais,
tributárias, tais como impostos e débitos previdenciários e mercantis (cláusula
2a).
Ora, de tão improváveis, o teor das cláusulas acima evidenciam a retirada
fraudulenta do Sr. Manoel da sociedade, de modo que se corrobora
integralmente as conclusões fiscais a seu respeito, a seguir reproduzidas:
As cláusulas acima representam afronta à lei civil, comercial e tributária, pois
atribuem ao sócio minoritário, o Sr. Odair, que se trata de laranja a serviço do Sr.
Manoel, conforme será demonstrado, o poder de dispor dos bens e investimentos
da sociedade e o de nomear procurador, o que garantiria o Sr.
Manoel manter o controle administrativo, financeiro e patrimonial da empresa.
(...)
Também não há como negar a participação do Sr. Manoel Gomes da Rosa na
fraude envolvendo a retirada de dois imóveis do patrimônio da autuada com o
objetivo de frustrar futura execução.
Conforme relatado, em 13/8/2009 e 2/10/2009, foi efetuada a ‘venda’ de dois
imóveis da Geral Expresso para a Sra. Maria Trajano Cardoso, que não comprovou
a origem dos recursos utilizados na aquisição dos imóveis, além de ser ‘sócia-
laranja’ de outras empresas do grupo que tem o Sr. Manoel como real
beneficiário.
Fl. 2422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
58
A maneira como tais vendas ocorreram saltam aos olhos pela ousadia, na medida
em que a autuada, com a participação ostensiva do Sr. Manoel Gomes da Rosa, foi
capaz de providenciar até mesmo a alteração fraudulenta do seu nome
empresarial e da atividade econômica/objeto social da sede, para “incorporação
de empreendimentos imobiliários, corretagem na compra e venda e avaliação de
imóveis”, atividades que nunca exerceu, apenas para possibilitar que a venda de
imóveis fosse efetivada sem a necessidade de apresentação de CND, pelas razões
demonstradas no relatório, à fl. 305. Tais alterações foram revertidas tão logo
efetivadas as ‘vendas’.
Cabe registrar que as defesas apresentadas, apesar de alegarem que as
transações foram regularmente registrada nos órgãos competentes, não teceram
qualquer comentário sobre os motivos que ensejaram as alterações realizadas no
seu contrato social. E nem podia ser diferente, afinal, não se vislumbra qualquer
justificativa razoável para as alterações, a não ser o intuito de fraude.
As escrituras de compra e venda dos imóveis, com preços subavaliados, foram
assinadas pelo próprio Sr. Manoel Gomes da Rosa, que era quem, de fato, detinha
poderes para onerar e alienar bens da empresa, conforme registro na JUCESP,
sessão de 21/8/2009 (fls. 41/42).
Na defesa, o Sr. Manoel Gomes da Rosa alega que já havia se retirado da
sociedade nesta época, mas que foi orientado a assinar as escrituras de venda,
haja vista que a empresa estava sem qualquer responsável e ninguém havia
registrado e convalidado sua saída em 2008.
Ora, conforme visto, o poder de assinar a escritura decorre do contrato social e a
justificativa apresentada pela defesa trata-se, na verdade, de reconhecimento
explícito da participação do Sr. Manoel Gomes da Rosa na fraude.
Em 23/9/2009, por ocasião das alienações, a Sra. Maria Trajano Cardoso,
através de procuração de fls. 988/991, outorgou ao Sr. Manoel Gomes da Rosa
plenos e ilimitados poderes para um extenso rol de atribuições, dentre eles a de
movimentar suas contas bancárias e dispor de seus bens móveis e imóveis para
alienação a qualquer título, etc.
Certamente, a amplitude dos poderes outorgados através desta procuração foge à
normalidade quando da celebração de negócios desta espécie, o que contribui
para a comprovar a fraude arquitetada pelo Sr. Manoel Gomes da Rosa na ‘venda’
dos imóveis.
E isso sem falar do disposto nas declarações finais das escrituras de fls.
345/353, transcritas no relatório, em que a outorgada compradora, sem qualquer
plausibilidade, dispensa a vendedora da apresentação de CND, reconhece a
existência de títulos passíveis de execução, dispensa a apresentação de CND
pessoais, reconhece caução averbada e assume a obrigação de garantir a sua
eficácia.
Fl. 2423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
59
O vendedor, por sua vez, na pessoa do Sr. Manoel Gomes da Rosa, presta
informações falsas e fraudulentas ao declarar, sob responsabilidade civil e
criminal, que explora com exclusividade a atividade de compra e venda de
imóveis, locação, desmembramento ou loteamento de terreno e incorporação
imobiliária e que o imóvel objeto da escritura encontra-se lançado no seu ativo
permanente. Tais declarações são reconhecidamente inverídicas, pois a autuada
nunca exerceu tais atividades.
Todavia, mesmo diante das inúmeras irregularidades indicadas, a defesa, ainda
assim, é capaz de afirmar que a negociação foi formalizada, quitada e os impostos
recolhidos e que cabe ao adquirente de boa-fé a análise de eventuais riscos. Ora,
não há dúvida que comprador algum seria capaz de assinar um contrato com
condições tão desfavoráveis, a não ser em se tratando de venda simulada, como a
do caso em questão.
(...)
A defesa alega que a auditoria fiscal não apontou o real envolvimento do Sr.
Manoel Gomes da Rosa com a trajetória empresarial das sócias da Maxtc
Empreendimentos Ltda, assim como os benefícios que teria supostamente
auferido com a sua constituição.
Segundo a auditoria fiscal, a Maxtc foi criada para blindar o patrimônio do Sr.
Manoel Gomes da Rosa, “[...] que vem crescendo em progressão geométrica, e na
mesma proporção dos valores da sonegação fiscal das empresas de sua
propriedade de fato, que gere através de interpostas pessoas”.
As informações sobre a vida profissional e financeira das senhoras Maria Trajano
Cardoso e Erondina Rosa dos Santos, não infirmadas pela defesa, evidenciam que
a Maxtc foi constituída por ‘sócias-laranjas’.
A Sra. Maria Trajano Cardoso foi a adquirente dos dois imóveis retirados
irregularmente do patrimônio da Geral Expresso, com a participação do Sr.
Manoel Gomes da Rosa, conforme acima demonstrado, e que, dois anos após as
‘aquisições’, foram integralizados no capital social da Maxtc.
Conforme relatado, as ‘sócias’ também ‘adquiriram’ a empresa Eletro Arujá
Comércio de Eletrodomésticos Ltda, em 25/10/2010.
A Sra. Maria Trajano Cardoso, em sede de diligência, não comprovou a origem do
valor integralizado no capital social da Maxtc.
Conforme consta no relatório, referida senhora, mesmo sendo a ‘sócia
majoritária’ de uma empresa com patrimônio milionário (Maxtc) e de outra que
faturou mais de R$ 13.000.000,00 em 2012 (Eletro Arujá), continua com os
mesmos bens pessoais que possuía em 2008 e com reduzida movimentação
financeira nos períodos de 2010 a 2012 (fl.311). A defesa não faz prova do
contrário.
Fl. 2424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
60
De igual maneira, a Sra. Erondina dos Santos também não teve maior incremento
no seu patrimônio pessoal após ‘constituir’ a Maxtc, a não ser a ‘aquisição’ de um
pequeno apartamento dos membros da família Rosa, dentre eles o Sr. Manoel
Gomes da Rosa, em 9/5/2013, conforme escritura de fls. 523/535.
A defesa alega que a auditoria fiscal não identificou qual seria o grau de
parentesco do Sr. Manoel com a Sra. Erondina, todavia, não negou a sua
existência. Tem-se que, seja a Sra. Erondina membro da família Rosa ou não, o
fato é que os elementos dos autos, quando analisados em conjunto, corroboram a
conclusão fiscal de que a mesma foi retribuída com o apartamento por ter
emprestado o seu nome aos negócios do Sr. Manoel Gomes da Rosa.
A auditoria fiscal identificou o crescimento vertiginoso da empresa Eletro Arujá no
período de apenas um ano após ter sido adquirida pelas ‘sócias-laranjas’ (fl. 314).
Identificou também que a empresa, assim como a Maxtc, não foi administrada
por suas ‘sócias’, cujos históricos profissionais não apontavam experiência para
tal.
As procurações de fls. 534/542, 551/560, 563/566, 620/621, identificadas com
detalhes no relatório, às fls. 314/316, demonstram que as senhoras Maria Trajano
Cardoso e Erondina dos Santos Rosa transferiram o poder de administração da
Maxtc e da Eletro Arujá para pessoas ligadas de alguma maneira ao Sr. Manoel
Gomes da Rosa, seja por serem empregados ou ex-empregados das empresas do
grupo, ou pessoas que, conforme relato fiscal, eram de sua confiança. A defesa do
Sr. Manoel Gomes da Rosa não se manifesta sobre tal constatação.
A auditoria fiscal também identificou a procuração de fls. 561/562, na qual a
empresa Manoel Gomes da Rosa Transporte, em 25/2/2014, representada por
seu titular, o Sr.
Manoel Gomes da Rosa, outorga poderes para a Sra. Rosimar Favero Fasoli
representá-lo junto à Justiça do Trabalho e repartições públicas.
A Sra. Rosimar, por sua vez, também recebeu procuração das ‘sóciaslaranjas’ da
Maxtc, em 31/10/2014, para “[...] administrar os interesses da empresa, admitir
empregados, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, alienar/onerar bens
móveis e imóveis etc”, ou seja, para gerir a empresa por completo (fls. 563/566).
Tal situação, assim como ressaltado pela auditoria fiscal, demonstra que o Sr.
Manoel Gomes da Rosa ainda utiliza sua firma individual para consecução de suas
atividades, e que, para tanto, utilizou-se da mesma procuradora que administra a
empresa Maxtc Empreendimentos.
A auditoria fiscal, através de consulta ao sistema da Rede Receita DOI –
Declaração de Operações Imobiliárias (fls. 1.013/1.100), constatou, a partir de
2010, a transferência de diversos imóveis pessoais do Sr. Manuel Gomes da Rosa
e de sua empresa Manoel Gomes da Rosa Transportes – ME para a Maxtc
Fl. 2425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
61
Empreendimentos e Participações Ltda, conforme listado no relatório, às fls.
321/322.
Segundo a fiscalização, as vendas foram simuladas, pois o valor da alienação é
sempre menor do que a base de cálculo do ITBI e, na maioria das operações,
consta como se o pagamento tivesse sido à vista, sendo que a Maxtc não possuía
valores em caixa para arcar com as aquisições (fl. 322). Tais constatações também
não foram questionadas pela defesa.
Através de consulta ao sistema da Rede Receita RENAVAM (fls.
1.101/1.177), a auditoria fiscal também identificou que a Maxtc é proprietária de
trinta e sete veículos, sendo que oito deles foram transferidos da empresa
Manoel Gomes da Rosa Transportes e os outros vinte e oito foram adquiridos da
Geral Expresso Agenciamento de Transportes de Carga Ltda, no período de
8/2012 a 8/2013 (fl. 322).
Frise-se que as transferências ocorreram entre 8/2012 a 8/2013 e que a Geral
Expresso estava sob ação fiscal em 2012, que deflagrou a ordem judicial de
indisponibilidade dos bens da Geral Expresso, do Sr. Sr. Manoel Gomes da Rosa e
da empresa Alphaville Transportes Rodoviários Ltda, da qual era sócio (Ação
Cautelar Fiscal n° 000594-09-2013.0436119). Ou seja, tal fato configura forte
evidência de que as transferências ocorreram para evitar futuras execuções
fiscais.
Ao contrário do que alega a defesa, a auditoria fiscal juntou aos autos cópia da
citada medida cautelar fiscal, às fls. 800/804, e, em nenhum momento, alegou
que se tratava de decisão transitada em julgado.
E também não há que se falar que a auditoria fiscal menciona o processo judicial
“[...] para embasar suas concatenações esdrúxulas [...]”. As conclusões fiscais
acerca das diversas fraudes detectadas durante a ação fiscal se fundamentam em
provas concretas, que foram colacionadas aos autos, às fls. 335/1.119.
A menção sobre a existência da ação cautelar fiscal consiste em apenas mais um
elemento probante, capaz de evidenciar, além da estreita ligação do Sr. Manoel
Gomes da Rosa com a Geral Expresso, o “modus operandi” na intenção de blindar
seu patrimônio para evitar futuras execuções fiscais, o que restou demonstrado
com a transferência de seus bens pessoais e de suas empresas para a Maxtc.
Assim, em que pese a tentativa da defesa de desvincular a figura do Sr.Manoel
Gomes da Rosa da Maxtc, os fatos apontados conduzem à conclusão de ser ele o
real proprietário da empresa, que foi constituída por ‘sócias-laranjas’, com o
objetivo de blindar o seu patrimônio.
Cumpre esclarecer aqui que o que se pretende fazer prova, para o ponto específico
do mérito que se julga, não é em relação à fraude, mas em relação à existência de um grupo
econômico de fato.
Fl. 2426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
62
Entendo que diante dos fatos narrados e comprovados, tanto pela fiscalização
quanto pela Recorrente que não resta dúvidas quanto à existência do grupo econômico de fato.
Tecemos breves comentários sobre a diferença de grupo econômico: Grupo
econômico “de direito” resta formalmente constituído quando nos moldes do artigo 265, da Lei no
6.404/76, a partir de convenções registradas entre empresas que, combinando recursos e
esforços, almejem a consecução de objetivos comuns. Diferente da hipótese de grupo econômico
“de fato”, como é o caso, no qual, apesar de não haver formalização legal, constitui-se de
empresas interligadas entre si e controladas direta ou indiretamente pelo mesmo grupo de
pessoas.
Outrossim, como mencionado, a legislação previdenciária prevê a responsabilidade
solidária entre empresas que compõem grupo econômico na forma disposta no artigo 30, IX, da
Lei n° 8.212/91:
“Lei n. 8.212/91
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;”
A legislação transcrita, embora indique a solidariedade como efeito tributário
decorrente da existência de grupo econômico, não traz o conceito de “grupo econômico”.
Contudo, no direito tributário, para definição de conceitos, é permitido tanto o uso
da analogia, quanto dos princípios de direito privado, nos termos dos artigos 108, I e 109, do
Código Tributário Nacional (CTN). Veja-se:
“Lei n. 5.172/66 Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade
competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem
indicada:
I - a analogia;
(...)Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da
definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas
não para definição dos respectivos efeitos tributários.”
Dessa forma, resta legítima a aplicação analógica de conceitos definidos por outra
legislação com o objetivo de se caracterizar, para fins tributários, um grupo econômico.
Assim, quando a Lei n° 8.212/91 menciona grupo econômico de qualquer natureza,
não se restringe àqueles grupos formalmente constituídos nos moldes do artigo 265, da Lei n°
6.404/76, mas abrange também os grupos “de fato”. Neste contexto, aplica-se na legislação
previdenciária o conceito previsto no artigo 2°, § 2°, da Consolidação das Leis do Trabalho, que
não condiciona a consideração de grupo à existência de convenções formais nesse sentido,
Fl. 2427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
63
bastando que as empresas estejam sob a mesma direção, controle ou administração, conforme
adiante:
“Art. 2°
§ 2° - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer
outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego,
solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.”
A norma previdenciária deu o mesmo tratamento da lei trabalhista às empresas que
integram grupo econômico.
No presente caso, como claramente destacou o acórdão recorrido, o Relatório
Fiscal, além dos fatos descritos na presente decisão, comprovados pelos contratos sociais e
alterações posteriores, escrituras, e demais documentos acostados aos autos, corroboram a
existência do grupo econômico.
Assim, diante da constatação da unicidade de controle dessas empresas, entendo
que as mesmas compõem um grupo econômico “de fato”, ficando sujeitas aos efeitos jurídicos
dessa relação, como a responsabilidade tributária solidária, expressamente prevista no artigo 30,
IX, da Lei n° 8.212/91, de acordo com a autorização do CTN.
Como se pode perceber, a responsabilidade solidaria do presente lançamento é
decorrente da aplicação de solidariedade prevista em lei específica, e, portanto, aplicável ao
presente caso concreto.
Para consolidar todo o entendimento e fundamentar a cobrança do tributo lançado
em todas as empresas do grupo, citamos ainda a Súmula 210, aprovada pela 2a Turma da CSRF em
sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024:
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.682; 9202-010.131; 9202-010.178.

Portanto, não assiste razão ao recorrente.

DO ARROLAMENTO DE BENS
Trata-se de matéria sumulada pelo CARF, conforme sumula CARF 109, aprovada
pelo Pleno em 03/09/2018:
Fl. 2428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
64
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1102-001.029, de 11/03/2014; 1301-001.229, de 12/06/2013; 2401-005.053, de
12/09/2017; 2402-005.025, de 17/02/2016; 2402-005.692, de 14/03/2017; 3302-
005.305, de 20/03/2018.
Portanto, não conheço da alegação.

ELAINE CRISTINE LORENZETTI PASSOS
Alega que é uma ex-funcionária da autuada e que não há qualquer ligação entre o
proprietário da Eletromix, Sr. João Batista com a recorrente. Que tal alegação se deu pelo simples
fato da Recorrente ter sido outorgada de uma procuração do Sr. João Batista.
O Sr Manoel, em seu recurso, afirmou que a Sr. Elaine é proprietária da empresa
ELETROGROUP, segundo afirmação do próprio Sr. Manoel em seu recurso e que a recorrente está
ligada a empresa MAXTC, da qual adquiriu imóveis. Segundo afirmação do próprio Sr. Manoel, a
Sr. Elaine também adquiriu mais dois imóveis dele (do Sr. Manoel – afirmações em sede de
recurso voluntario pelo mesmo).
A Sra. Elaine integra o grupo econômico de fato, através da sua empresa
ELETROGROUP, conforme afirmado pelo próprio Sr. Manoel (que ela é proprietária da
ELETROGROUP) e conforme decidido ainda na decisão de piso, com a qual concordo.

AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO ENTRE A SITUAÇÃO FÁTICA DA RECORRENTE E
SUPOSTAS PRÁTICAS SUSCITADAS – DA AUSÊNCIA DE PROVAS DAS SUPOSTAS INFRAÇÕES
Afirma a recorrente que sua situação fiscal não tem relação alguma com as
empresas do grupo ou diretamente com o Sr. Manoel, onde o único contato entre eles é o fato da
Recorrente ter figurado como empregada de uma das empresas do citado, como também ter
realizado transações comerciais devidamente amparadas em lei.
No entanto, diante de todas as provas e de todos os fundamentos de fato e de
direito acostados aos autos, restaria imperativo que tal afirmação da recorrente fosse
comprovada, de forma a contradizer a autuação, conforme fundamentação legal de ônus da prova
a seguir:
Em complemento indique-se que o direito há de ser comprovado
documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36
da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em
Fl. 2429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
65
idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, determina em seu art. 15 que os recursos
administrativos devem trazer os elementos de prova.
No âmbito do procedimento administrativo fiscal, é assegurado ao contribuinte o
direito de produzir provas, mediante intimações específicas da Autoridade Fiscal para a
apresentação de determinados documentos e/ou esclarecimentos necessários à verificação do
efetivo cumprimento da legislação tributária. Ademais, uma vez formalizada a acusação fiscal,
incumbe ao contribuinte apresentar as provas que entender pertinentes durante o curso do
procedimento contencioso, instaurado com a apresentação de sua defesa administrativa.
Sem margem a dúvidas, o procedimento fiscal foi iniciado e concluído em
conformidade com as normas aplicáveis e todos os fundamentos de fato, de direito e elementos
probatórios estão corretamente acostados aos autos.
Veja o que diz a decisão recorrida, a qual reproduzo em parte:
Conforme relatado, as defesas apresentadas pela Sra. Elaine Cristina Lorenzetti
Passos e Eletrogroup possuem o mesmo teor, de modo que serão analisadas
conjuntamente.
A Eletrogroup Comércio de Eletrodomésticos Eireli foi constituida em 6/2012, com
capital social de R$ 130.000,00, em nome da Sra. Elaine Cristine Lorenzetti Passos
e, conforme relatório, em apenas um ano de existência, aumentou o seu
faturamento de R$ 151.645,27 para R$ 2.525.976,10.
Segundo a auditoria fiscal, a Sra. Elaine Cristina também se reveste na condição
de ‘sócia-laranja’, pois que não possuía capital e experiência profissional para
constituir e administrar a empresa com tamanho sucesso.
A defesa alega que, ao contrário do que afirma a auditoria fiscal, o crescimento do
faturamento da Eletrogroup foi paulatino. Todavia, tal alegação perde o sentido
diante dos dados objetivos já mencionados, não infirmados pela defesa, de que,
em apenas um ano de existência, o faturamento da empresa majorou de R$
151.645,27 para R$ 2.525.976,10.
A defesa também tenta afastar a condição de ‘sócia-laranja’ imputada à Sra.
Elaine Cristine. Diz que a Sra. Elaine Cristine sempre trabalhou no ramo de
transporte e comércio; que não declarou imposto de renda no período de 2007 a
2012 porque seus rendimentos tributáveis não ultrapassaram o limite exigido;
que sempre manteve controle financeiro de seus gastos, pois almejava constituir
um negócio próprio; que constituiu a Eletrogroup em 15/5/2012, com o dinheiro
que economizou ao longo dos anos, fruto do trabalho, das rescisões trabalhistas,
pensão alimentícia e demais pequenas rendas; e que, após a constituição da
empresa, entregou DIRPF em 21/12/2012, posto que as quotas e os primeiros
rendimentos da empresa deveriam ser declarados.
Fl. 2430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
66
Mais uma vez, a história narrada pela defesa não é capaz de se sobrepor aos fatos
objetivamente demonstrados no relatório, que apontam cabalmente para a
condição de ‘sócia-laranja’ da Sra. Elaine Cristine.
Em que pesem as alegações acima, permanece sem comprovação a origem do
valor utilizado pela Sra. Elaine Cristine para integralizar o capital social da
Eletrogroup, de R$ 130.000,00.
Conforme mencionado no relatório (fl. 320):
A Sra. Elaine Cristina não entregou DIRPF relativa aos AC 2007 a 2012.
Lembremo-nos que a mesma “constituiu” a Eletrogroup em 21/6/2012, com
capital de R$ 130.000,00, e não declarou tal situação à RFB, posto sequer ter
entregue sua DIRFP. Ainda assim, na sua DIRPF AC 2013, declara patrimônio em
31/12/2012 d R$ 189.996,55. Conforme Dossiê Integrado, a sua movimentação
financeira em 2012 a credito totalizou R$ 48.156,74. Como conseguiu integralizar
o capital social da empresa no valor de R$ 130.000,00?
A defesa também não logrou êxito em demonstrar a alegada experiência
profissional da Sra. Elaine Cristine para administrar a empresa.
Conforme relatório, a Sra. Elaine Cristine, quando da constituição da Eletrogroup,
era empregada da Geral Expresso (período de 24/72007 a 15/5/2013), com
salário, em 2012, de R$ 1.833,52, conforme CNIS, que também aponta vínculo
empregatício com a Maxtc – Empreendimentos e Participações Ltda entre
4/11/2013 a 3/12/2013.
A defesa não contesta tais informações, assim como não apresenta qualquer
elemento de prova capaz de demonstrar que a Sra. Elaine Cristine, ao longo de
sua vida profissional, tenha exercido qualquer atividade que a capacitasse
constituir e gerir a Eletrogroup com tanto sucesso.
A auditoria juntou a procuração, de fls. 731/732, datada de 17/4/2014, com
validade de cinco anos, através da qual a Eletrogroup, representada por sua
‘sócia’, outorga amplos poderes ao Sr. Manoel Gomes da Rosa para tratar de
todos os interesses da empresa, como o de demitir e admitir empregados, abrir e
movimentar contas bancárias, comprar e vender produtos referentes à atividade
da empresa, de representá-la junto a repartições públicas, dentre outras
atribuições.
A existência da procuração comprova que a Sra. Elaine Cristine não administra a
Eletrogroup, tal como alega, e, conforme enfatizado pela auditoria fiscal, constitui
também prova cabal do uso da empresa e de sua titular para servir aos propósitos
do Sr.
Manoel Gomes da Rosa.
Conforme relatado, a Sra. Elaine Cristine, na sua DIRPF, ano-calendário 2013,
omitiu transações imobiliárias como a compra, por preço subavaliado, de um
terreno adquirido diretamente do Sr. Manoel Gomes da Rosa, que foi por ela
Fl. 2431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
67
dado como caução em garantia do aluguel de uma das filiais da Vivo Logística e
Transp Rodoviário. Omitiu também a compra de uma casa, também na cidade de
Arujá/SP, conforme identificado no relatório.
A defesa alega que referidas aquisições ocorreram regularmente, com pagamento
de todos os impostos inerentes à operação, e que caberia à auditoria fiscal
comprovar a má-fé da Eletrogroup em relação à compra e venda realizada.
Conforme documentos de fls.753/758 (DOI – Relatórios Gerenciais – consulta por
contribuinte), os imóveis foram ‘adquiridos’ pela Sra. Elaine Cristine à vista, e não
pela Eletrogroup, conforme faz crer a defesa.
E, em que pese opinião contrária da impugnante, a má-fé envolvendo os negócios
realizados resta claramente evidenciada em função do preço subavaliado dos
imóveis, da inexistência de recursos declarados para ‘adquiri-los’ e de terem sido
omitidos pela Sra.
Elaine Cristine em sua DIRPF, ano-calendário 2013.
Pelo exposto, não merece reparo a conclusão fiscal acerca da participação da Sra.
Elaine Cristine no esquema de sonegação fiscal arquitetado pelo Sr. Manoel
Gomes da Rosa, a seguir reproduzida:
Tais operações deixam claro que a Sra. Elaine Cristine Lorenzetti Passos se
permitiu ser multi utilizada no esquema do Sr. Manoel Gomes da Rosa, ora
figurando como procuradora de uma das empresas do mesmo, ora emprestando
seu nome para figurar ostensivamente no contrato social de outra empresa do
grupo, ou ainda colaborando para ocultar patrimônio de seu patrão e mentor,
seja no papel de adquirente direta, como se proprietária fosse, ou “blindando”
tais aquisições em uma “empresa saudável” da qual é sócia “laranja”.
Resta, portanto, suficientemente comprovado que a Eletrogroup, tal como afirma
a auditoria fiscal, foi constituída principalmente para abarcar os bens oriundos
dos crimes de fraude e sonegação fiscal comandada pelo Sr. Manoel Gomes da
Rosa.
(...)
A Sra. Elaine, quando da constituição da empresa, era funcionária da Geral
Expresso, constando também no CNIS vínculo empregatício com a Maxtc (fl. 320).
A Sra. Elaine omitiu em sua DIRPF, ano-calendário 2013, operações imobiliárias,
dentre elas, a compra subavaliada de um terreno, que tinha como alienante o
próprio Sr. Manoel Gomes da Rosa, que foi dado como caução em garantia do
aluguel de uma filial da Vivo Logística e Transp Rodoviário (fl. 320).
É prova cabal da ingerência do Sr. Manoel Gomes da Rosa na Eletrogroup a
procuração de fls. 731/732, de 2014, através da qual a titular Elaine Cristine
Lorenzetti Passos confere plenos poderes ao Sr. Manoel Gomes da Rosa para
administrar a empresa.
Fl. 2432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
68
Neste caso, também não há como afastar o vínculo do Sr. Manoel Gomes da Rosa
com a Eletrogroup, que restou ainda mais evidente a partir da procuração acima
citada.
Conforme visto, a auditoria fiscal juntou aos autos provas que evidenciam a
participação do Sr. Manoel Gomes da Rosa no comando/administração das
empresas do grupo, ainda que nos bastidores. A defesa apresentada aborda todas
as alegações contidas no relatório, o que demonstra a total compreensão dos
fatos narrados. Dessa maneira, ao contrário do que alega o impugnante, não há
que se falar em cerceamento do direito de defesa por insuficiência de provas para
evidenciar a responsabilidade solidária imputada ao Sr. Manoel Gomes da Rosa. “
Não há o que se falar que a auditoria trouxe aos autos meros indícios e descumpriu
o princípio da verdade material. Os fatos foram comprovados e não foi feita prova em contrário
pela Recorrente.
Afirmam ainda, os Recorrentes, que o julgador reproduziu fielmente as alegações
do fisco e que ele não se valeu da interpretação intelectual, livre convencimento e esquivou-se do
seu dever de imparcialidade.
Contudo, tais alegações se dão de forma genérica, em seu recurso, sem demonstrar
de forma clara suas razões de fato e de direito, as quais dariam suporte ao seu pedido.
Vale citar ainda, os artigos 357 e 373 do Código de Processo Civil/2015:
Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em
decisão de saneamento e de organização do processo:
(...)III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373;
(...)Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas
à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir
do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção
das partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
Fl. 2433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
69
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o
processo.
(...)
Transpondo esse arcabouço jurídico para a realidade dos autos, verifica-se que a
Fiscalização atuou com o devido zelo na busca pelo esclarecimento dos fatos.
Em sede de Impugnação os Contribuintes não lograram demonstrar o alegado, nem
no que tange ao “ônus probandi” contrário às provas dos autos acostadas pela fiscalização, e
tampouco no que se refere à afirmação de que a decisão recorrida não se ateve a análise de
qualquer documento colecionado pelos Recorrentes.
Desta feita, rejeito as alegações.

DA AUSÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO E DE SOLIDARIEDADE ENTRE AS EMPRESAS
Aduz em sede Recursal que para que à determinada empresa seja imputada a
solidariedade tributária, necessário se faz comprovar a participação no ato, bem como interesse
comum na situação acometida.
Alega que o fisco tenta vincular a recorrente de modo forçoso, com mero
fundamento de formação de grupo econômico, o que não sustenta a tese aduzida.
Não assiste razão à Recorrente, pelos motivos expostos a seguir:
Para falarmos do polo passivo, no caso concreto, constante do presente Processo
Administrativo, temos que abordar os pontos da responsabilidade solidária e do grupo econômico.
No que se refere à solidariedade, o CTN prevê duas hipóteses de solidariedade
tributária, estando dispostas no artigo 124 do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
No primeiro caso, a regra é geral, aplicável a qualquer tributo. Já o segundo caso
prevê a elaboração de lei do tributo para definir a solidariedade, não sendo necessário existir
interesse comum.
Pois bem, no caso em comento, a solidariedade provém do artigo 30, IX, da Lei no
8.212/91, aplicável às Contribuições Previdenciárias, o qual dispõe que as empresas que integram
grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações
tributárias, conforme reproduzido abaixo:
Fl. 2434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
70
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;

Como se pode perceber, a solidariedade no lançamento que se analisa é decorrente
da aplicação de solidariedade prevista em lei específica, e, quanto ao grupo econômico, pode ser
ele de qualquer natureza, ou seja, formalmente constituído, ou grupo econômico de fato.
No caso concreto, estamos diante da constatação de um grupo econômico de fato,
cuja caracterização está relacionada, essencialmente, pela unidade de gestão sobre uma
pluralidade de sociedades formalmente independentes.
A configuração do grupo econômico de fato decorre, essencialmente, da
constatação de que as empresas eram, na realidade, pertencentes e administradas, de maneira
velada, pelo Sr. Manoel Gomes da Rosa, o qual estruturou o esquema de fraude e sonegação fiscal
mediante a utilização de interpostas pessoas.
É inequívoca a interligação entre as empresas do grupo, evidenciada pela
identidade de objetos sociais e endereços, pela constituição mediante “sócios-laranjas”, pela
administração por familiares ou pessoas de confiança do Sr. Manoel, pela transferência simulada
de titularidade de bens entre as empresas e pela “aquisição” de imóveis diretamente do Sr.
Manoel e de suas empresas por pessoas físicas e jurídicas a ele vinculadas.
Citamos aqui como exemplos, os fatos de que o Sr. Manoel Gomes da Rosa teve
decretada a indisponibilidade de bens e direitos, conjuntamente com a empresa Geral Expresso e
com a Alphavile Transportes Rodoviário Ltda., nos autos da Ação Cautelar Fiscal no 000594-09-
2013.0436119 (fls. 799/804) e registre-se, ainda, que as principais empresas do grupo possuem a
mesma profissional responsável pela contabilidade — a Sra. Ângela Maria de Carvalho Correa, CPF
675.161.140-49 — circunstância que não foi refutada pela defesa, bem como se encontram
instaladas, seja a sede, seja as filiais, no mesmo endereço: Avenida João Paulo I, no 5.893,
Bonsucesso, Guarulhos/SP.
A unidade de controle e direção das empresas exercida pelo Sr. Manoel Gomes da
Rosa demonstra a existência de grupo econômico de fato, nos termos da definição prevista no
artigo 494 da Instrução Normativa RFB no 971/2009, que assim dispõe:
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Foi demonstrado pela autoridade lançadora, a existência de um interesse no
resultado da atividade econômica, na medida em que há evidente interligação entre as empresas
do grupo, com a identidade de objetos sociais e endereços em comum, a sua constituição por
Fl. 2435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
71
“sócios-laranjas”, a sua administração por parentes ou pessoas, todas de confiança do Sr. Manoel,
a transferência simulada de titularidade dos bens entre as empresas e a “aquisição” de imóveis,
diretamente do Sr. Manoel e de suas empresas, por pessoa física e empresas a ele vinculadas.
Ademais, não merecem ser conhecidas as alegações da Recorrente relativas à
ausência de responsabilidade tributária das pessoas jurídicas que compõem o grupo econômico,
nos termos da Súmula CARF 210, aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 –
vigência em 04/10/2024, e descrita a seguir:
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.682; 9202-010.131; 9202-010.178.
Vale citar aqui ainda, o conceito formulado pelo Prof. Wladimir Novaes Martinez:
Grupo econômico pressupõe a existência de duas ou mais pessoas jurídicas de
direito privado, pertencentes as mesmas pessoas, não necessariamente em partes
iguais ou coincidindo os proprietários, compondo um conjunto de interesses
econômicos subordinado ao controle de capital.
(.) O importante, na caracterização da reunião dessas empresas, é o comando
único, a posse de ações ou quotas capazes de controlar a administração, a
convergência e políticas mercantis, a padronização de procedimentos e, se for o
caso, mas sem ser exigência, o objetivo comum (em Comentários à Lei Básica da
Previdência Social — Tomo LTR; 1994, pg.340)
Fábio Ulhoa Coelho, conceitua grupo de sociedade como:
"A associação de esforços empresariais entre sociedades, para a realização de
atividades comuns".
(Manual de Direito Comercial. São Paulo. Ed. Saraiva, 2002, pg. 220).

Já em âmbito trabalhista a Consolidação das Leis Trabalhistas — CLT prevê:
Art. 2° (...)
§ 2°. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada urna delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a mesma direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer
outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego,
solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.
A caracterização do grupo econômico traz como consequência jurídica a imposição
da responsabilidade solidária, conforme previsto no art. 30, IX, da Lei 8.212/91, citado acima.
Fl. 2436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
72
Como se depreende do dispositivo transcrito, faz-se referência a um grupo
econômico de qualquer natureza, ou seja, não fica restrito aos grupos econômicos regularmente
constituídos, como no presente caso concreto, que se trata de grupo econômico de fato.
A solidariedade fixada na legislação previdenciária em relação ao grupo econômico
é bastante ampla, abrangendo todas as obrigações das empresas decorrentes da Lei 8212/91.
Basta uma das componentes do grupo deixar de cumprir as obrigações previdenciárias, para todas
assumirem a responsabilidade por via de solidariedade, sem benefício de ordem. A RFB poderá
exigir de uma das empresas a dívida de outra, sem ter que demonstrar a incapacidade da
originariamente devedora.
Aplica-se ao presente caso concreto, a previsão legal do Inciso II do art. 124 do CTN
(as pessoas expressamente designadas por lei). Como já observado, a Lei 8.212, de 24/07/1991,
vem exatamente, de acordo com o permissivo legal do CTN, atribuir responsabilidade legal aos
integrantes dos "grupos econômicos", sejam quais forem: "de direito" ou "de fato", estes últimos,
"regulares" ou' "irregulares".
Logo, a responsabilidade tributária por sujeição solidária é possível por expressa
autorização legal (CTN, art. 124, inciso II), bem como está expressamente prevista na legislação
previdenciária (art. 30, IX da Lei 8.212/91), em perfeita consonância com a autorização do CTN.
Desse modo, a fiscalização, constatando a existência de Grupo Econômico de fato
agiu estritamente dentro dos parâmetros legais, estando o procedimento adotado, fundamentado
na legislação - art. 124 do Código Tributário Nacional -CTN e art. 30, IX da Lei n.° 8.212/91; e por
consequência, as empresas apontadas como componentes do Grupo respondem solidariamente
pelo crédito constituído.
Do relato acima, conclui-se que os conceitos formulados agasalham um vasto rol de
situações concretas, ou seja, empresas que realmente se associam, sem, contudo, cumprirem
estritamente os requisitos legais que também compõem um grupo econômico.
Logo a responsabilização, de cunho solidário, de todas as empresas do grupo não
deriva de ato volitivo dos Auditores Notificantes, mas de determinação legal.
Ademais, o grupo econômico aqui em questão foi exaustivamente abordado na
decisão de piso, com a qual concordo, e, dele decorre a Responsabilidade Solidária, prevista no
artigo 30, inciso X da lei 8212/91, a qual se aplica ao presente caso concreto.
Resta concluir-se que, por tais razões, não assiste razão à Recorrente.

ALPHAVILLE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA – EPP
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PISO
Fl. 2437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
73
A Recorrente requer a nulidade do acórdão da DRJ de forma genérica, em seu
recurso, sem demonstrar de forma clara suas razões de fato e de direito, as quais dariam suporte
ao seu pedido.
Afirma que não se verifica em referida decisão uma única linha contendo um único
fundamento legal. E que a decisão “a quo” se limitou a reafirmar as razões lançadas pela
fiscalização e descritas no relatório fiscal.

Neste ponto, entendo, que não há que se falar em nulidade, uma vez que foram
atendidos os fundamentos do art. 59, do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (grifei)
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação
de sua livre convicção.
Ademais, o contribuinte entendeu o que fora decidido pela DRJ, uma vez ter
apresentado Recurso Voluntário rebatendo o Acórdão recorrido, logo não há que se falar em
cerceamento de defesa.
Neste diapasão, afasto a nulidade pleiteada.

MÉRITO
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 124, DO CTN
Afirma que não há como a Recorrente ser solidariamente responsabilizada pelos
débitos da empresa autuada, com fundamento no inciso I, do artigo 124 do CTN, como ocorre no
presente caso.
Alega que a sujeição passiva, no caso, depende de expressa previsão legal.
Fl. 2438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
74
A sujeição passiva no caso, decorre diretamente de expressa previsão legal por
responsabilidade tributária solidária, e não subsidiária como aduz o recorrente, e veremos na
fundamentação legal a seguir:
Para falarmos do polo passivo, no caso concreto, constante do presente Processo
Administrativo, o qual tem fundamento legal no artigo 124, inciso II do CTN, temos que abordar os
pontos da responsabilidade solidária e do grupo econômico.
No que se refere à solidariedade, o CTN prevê duas hipóteses de solidariedade
tributária, estando dispostas no artigo 124 do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
No primeiro caso, a regra é geral, aplicável a qualquer tributo. Já o segundo caso
prevê a elaboração de lei do tributo para definir a solidariedade, não sendo necessário existir
interesse comum.
Pois bem, no caso em comento, a solidariedade provém do artigo 30, IX, da Lei no
8.212/91, aplicável às Contribuições Previdenciárias, o qual dispõe que as empresas que integram
grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações
tributárias, conforme reproduzido abaixo:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;

Como se pode perceber, a solidariedade no lançamento que se analisa é decorrente
da aplicação de solidariedade prevista em lei específica, e, quanto ao grupo econômico, pode ser
ele de qualquer natureza, ou seja, formalmente constituído, ou grupo econômico de fato.
No caso concreto, estamos diante da constatação de um grupo econômico de fato,
cuja caracterização está relacionada, essencialmente, pela unidade de gestão sobre uma
pluralidade de sociedades formalmente independentes.
A configuração do grupo econômico de fato decorre, essencialmente, da
constatação de que as empresas eram, na realidade, pertencentes e administradas, de maneira
velada, pelo Sr. Manoel Gomes da Rosa, o qual estruturou o esquema de fraude e sonegação fiscal
mediante a utilização de interpostas pessoas.
É inequívoca a interligação entre as empresas do grupo, evidenciada pela
identidade de objetos sociais e endereços, pela constituição mediante “sócios-laranjas”, pela
Fl. 2439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
75
administração por familiares ou pessoas de confiança do Sr. Manoel, pela transferência simulada
de titularidade de bens entre as empresas e pela “aquisição” de imóveis diretamente do Sr.
Manoel e de suas empresas por pessoas físicas e jurídicas a ele vinculadas.
Citamos aqui como exemplos, os fatos de que o Sr. Manoel Gomes da Rosa teve
decretada a indisponibilidade de bens e direitos, conjuntamente com a empresa Geral Expresso e
com a Alphavile Transportes Rodoviário Ltda., nos autos da Ação Cautelar Fiscal no 000594-09-
2013.0436119 (fls. 799/804) e registre-se, ainda, que as principais empresas do grupo possuem a
mesma profissional responsável pela contabilidade — a Sra. Ângela Maria de Carvalho Correa, CPF
675.161.140-49 — circunstância que não foi refutada pela defesa, bem como se encontram
instaladas, seja a sede, seja as filiais, no mesmo endereço: Avenida João Paulo I, no 5.893,
Bonsucesso, Guarulhos/SP.
A unidade de controle e direção das empresas exercida pelo Sr. Manoel Gomes da
Rosa demonstra a existência de grupo econômico de fato, nos termos da definição prevista no
artigo 494 da Instrução Normativa RFB no 971/2009, que assim dispõe:
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Citamos aqui parte da decisão de piso, nos termos do art. 114, § 12o, I do
Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), com a qual concordo, quando discorre dos
fundamentos de fato, comprovados nos autos, para configurar a existência do grupo econômico
de fato:
A auditoria fiscal detectou a existência de um esquema de sonegação fiscal, com
utilização de interpostas pessoas, sob o comando do Sr. Manoel Gomes da Rosa, o
real beneficiário do esquema.
De fato, as inúmeras circunstâncias, evidências e provas colacionadas aos autos,
quando analisadas em conjunto, comprovam que, apesar de o Sr. Manoel Gomes
da Rosa não constar no quadro societário das empresas imputadas como
solidárias no período objeto da autuação, a exceção da Alphaville Transportes
Rodoviário Ltda, era ele o responsável pela implementação das fraudes
detectadas, com o objetivo de ocultar seu patrimônio e de dificultar a cobrança
de passivos fiscais.
Conforme relatado, é intrincada, mas evidente, a interligação entre as empresas
do grupo, a exemplo da identidade de objetos sociais e endereços, a sua
constituição por ‘sócios-laranjas’, a sua administração por pessoas de confiança
do Sr. Manoel, a transferência simulada de titularidade de bens entre as empresas
e a ‘aquisição’ de imóveis diretamente do Sr. Manoel e de suas empresas por
pessoa física e empresas a ele vinculadas.
(...)
Fl. 2440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
76
Defesa - Alphaville A defesa alega inexistir vinculação lógica entre a Alphaville e os
débitos da Geral Expresso e que não há relação comprovada da Alphaville com as
outras empresas citadas no relatório.
Assim como ocorre com a empresa Geral Expresso, a Alphaville, criada em 2003,
tem atualmente como sócia majoritária a Sra. Maria do Carmo Gomes da Rosa,
falecida há mais de oito anos, com 99% do capital social, e o Sr. Manoel Gomes da
Rosa, com o restante 1%.
A empresa, apesar de inativa, é titular da locação da sede do grupo Geral
Expresso. A defesa alega que o contrato de locação não foi juntado aos autos,
todavia, não nega o fato. Ou seja, a locação trata-se de mais uma evidência da
interligação da Alphaville com as demais empresas do grupo.
Conforme auditoria fiscal, a empresa, apesar de inativa, tem a propriedade de um
imóvel e de vários caminhões.
Ao contrário do entendimento da Alphaville e do Sr. Manoel Gomes da Rosa, há,
sim, lógica na afirmação fiscal de que, na condição de inativa, a Alphaville nunca
gerou tributo a pagar, tornando-se, assim, abrigo seguro para alocação de bens
auferidos pelo grupo Geral Expresso, mas que, no entanto, “[...] na
impossibilidade de alocar em uma empresa inativa todos os bens resultado do
esquema ora relatado [...], e visando frustrar futura penhora de seus bens
pessoais e das empresas de sua propriedade [...]”, pensou-se na criação “[...] de
uma empresa patrimonial para “brindá-los”, constituindo através de ‘laranjas
ficha limpa’, no caso, a Maxtc Empreendimentos e Participações Ltda, criada em
2009.
E tanto que a preocupação do Sr. Manoel Gomes da Rosa de fato se concretizou,
quando a Alphaville teve declarada a indisponibilidade de seus bens juntamente
com os bens da Geral Expresso e os do Sr. Manoel Gomes da Rosa, nos autos de
ação cautelar fiscal, em 2013.
Assim, ao contrário do entendimento da defesa, a Alphaville, da qual o Sr.
Manoel Gomes da Rosa é sócio, teve o seu papel devidamente identificado no
esquema orquestrado pelo seu proprietário, de modo que deve ser considerada
integrante do grupo econômico de fato identificado pela auditoria fiscal e,
consequentemente, responsável pelos créditos apurados na presente ação fiscal.

Foi demonstrado pela autoridade lançadora, a existência de um interesse no
resultado da atividade econômica, na medida em que há evidente interligação entre as empresas
do grupo, com a identidade de objetos sociais e endereços em comum, a sua constituição por
“sócios-laranjas”, a sua administração por parentes ou pessoas, todas de confiança do Sr. Manoel,
a transferência simulada de titularidade dos bens entre as empresas e a “aquisição” de imóveis,
diretamente do Sr. Manoel e de suas empresas, por pessoa física e empresas a ele vinculadas.
Fl. 2441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
77
Ademais, não merecem ser conhecidas as alegações da Recorrente relativas à
ausência de responsabilidade tributária das pessoas jurídicas que compõem o grupo econômico,
nos termos da Súmula CARF 210, aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 –
vigência em 04/10/2024, e descrita a seguir:
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.682; 9202-010.131; 9202-010.178.

Vale citar aqui ainda, o conceito formulado pelo Prof. Wladimir Novaes Martinez:
Grupo econômico pressupõe a existência de duas ou mais pessoas jurídicas de
direito privado, pertencentes as mesmas pessoas, não necessariamente em partes
iguais ou coincidindo os proprietários, compondo um conjunto de interesses
econômicos subordinado ao controle de capital.
(.) O importante, na caracterização da reunião dessas empresas, é o comando
único, a posse de ações ou quotas capazes de controlar a administração, a
convergência e políticas mercantis, a padronização de procedimentos e, se for o
caso, mas sem ser exigência, o objetivo comum (em Comentários à Lei Básica da
Previdência Social — Tomo LTR; 1994, pg.340)

Fábio Ulhoa Coelho, conceitua grupo de sociedade como:
"A associação de esforços empresariais entre sociedades, para a realização de
atividades comuns".
(Manual de Direito Comercial. São Paulo. Ed. Saraiva, 2002, pg. 220).

Já em âmbito trabalhista a Consolidação das Leis Trabalhistas — CLT prevê:
Art. 2° (...)
§ 2°. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada urna delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a mesma direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer
outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego,
solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.

A caracterização do grupo econômico traz como consequência jurídica a imposição
da responsabilidade solidária, conforme previsto no art. 30, IX, da Lei 8.212/91, citado acima.
Fl. 2442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
78
Como se depreende do dispositivo transcrito, faz-se referência a um grupo
econômico de qualquer natureza, ou seja, não fica restrito aos grupos econômicos regularmente
constituídos, como no presente caso concreto, que se trata de grupo econômico de fato.
A solidariedade fixada na legislação previdenciária em relação ao grupo econômico
é bastante ampla, abrangendo todas as obrigações das empresas decorrentes da Lei 8212/91.
Basta uma das componentes do grupo deixar de cumprir as obrigações previdenciárias, para todas
assumirem a responsabilidade por via de solidariedade, sem benefício de ordem. A RFB poderá
exigir de uma das empresas a dívida de outra, sem ter que demonstrar a incapacidade da
originariamente devedora.
Aplica-se ao presente caso concreto, a previsão legal do Inciso II do art. 124 do CTN
(as pessoas expressamente designadas por lei). Como já observado, a Lei 8.212, de 24/07/1991,
vem exatamente, de acordo com o permissivo legal do CTN, atribuir responsabilidade legal aos
integrantes dos "grupos econômicos", sejam quais forem: "de direito" ou "de fato", estes últimos,
"regulares" ou' "irregulares".
Logo, a responsabilidade tributária por sujeição solidária é possível por expressa
autorização legal (CTN, art. 124, inciso II), bem como está expressamente prevista na legislação
previdenciária (art. 30, IX da Lei 8.212/91), em perfeita consonância com a autorização do CTN.
Desse modo, a fiscalização, constatando a existência de Grupo Econômico de fato
agiu estritamente dentro dos parâmetros legais, estando o procedimento adotado, fundamentado
na legislação - art. 124 do Código Tributário Nacional -CTN e art. 30, IX da Lei n.° 8.212/91; e por
consequência, as empresas apontadas como componentes do Grupo respondem solidariamente
pelo crédito constituído.
Do relato acima, conclui-se que os conceitos formulados agasalham um vasto rol de
situações concretas, ou seja, empresas que realmente se associam, sem, contudo, cumprirem
estritamente os requisitos legais que também compõem um grupo econômico.
Logo a responsabilização, de cunho solidário, de todas as empresas do grupo não
deriva de ato volitivo dos Auditores Notificantes, mas de determinação legal.
Ademais, o grupo econômico aqui em questão foi exaustivamente abordado na
decisão de piso, com a qual concordo, e, dele decorre a Responsabilidade Solidária, prevista no
artigo 30, inciso X da lei 8212/91, a qual se aplica ao presente caso concreto.
Resta concluir-se que, por tais razões, não assiste razão à Recorrente.

ELETROMIX E ELETROGROUP
DA AUSÊNCIA DE PROVAS ALEGADAS PELO FISCO – PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FEITAS
Fl. 2443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
79
Afirmam os Recorrentes que o fisco não trouxe aos autos as provas de suas
alegações. Trouxe somente meros indícios sem a efetiva comprovação da materialidade do
acontecido.
Questionam, invocando a necessidade de observância ao Princípio da Verdade
Material, que a produção de prova documental no processo administrativo tributário federal cabe
à parte que tenha alegado.
Aduzem ainda que os Recorrentes não têm relação alguma com empresas do grupo
ou diretamente com o próprio Sr. Manoel, o qual constatado pelo fisco como responsável pelas
atividades do grupo econômico. Para fundamentar, elenca ausência de entregas de Declarações,
aportes financeiros, posição financeira dos sócios e faz uma ligação entre os dados levantados e o
Sr. Manoel.
Insistem que o fisco não foi capaz de colecionar aos autos, provas de suas
alegações, traçando sua argumentação tão somente com base em meros indícios.
Entendo que, na solução da lide, deve-se, sempre que possível, privilegiar a
revelação da verdade material, sobretudo no âmbito do processo administrativo, a fim de
assegurar plena satisfação ao administrado e promover a efetiva pacificação do conflito. Em
outras palavras, busca-se proferir, em prazo razoável, decisão de mérito justa e eficaz.
A condução processual dos autos é regida prioritariamente pelas normas específicas
do Decreto no 70.235, de 1972, sendo complementada pela Lei no 9.784, de 1999, e, de forma
subsidiária, pela Lei no 13.105, de 2015. Assim, o procedimento encontra-se orientado pelos
princípios que estruturam a moderna processualística nacional, impondo à Administração Pública
o dever de atuar conforme a boa-fé objetiva e de observar a tutela da confiança na relação fisco-
contribuinte, sempre pautada na moralidade, eficiência e impessoalidade.
A Lei n.o 13.105, de 2015, impõe as partes o dever de cooperar para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o).
Por sua vez, a Lei n.o 9.784, de 1999, prevê que o administrado tem direito de
formular alegações e apresentar documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão
objeto de consideração pelo órgão competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de
seus direitos e o cumprimento de suas obrigações (art. 3.o, I).
Com efeito, no tocante à dinâmica de distribuição do ônus probatório, vigora o
princípio segundo o qual incumbe à parte que formula a alegação demonstrar os fatos por ela
afirmados. No âmbito do procedimento administrativo fiscal, observa-se que, em regra, no Auto
de Infração — ocasião em que a Fiscalização examina as declarações e os documentos fiscais do
contribuinte e conclui pela ocorrência de infração às normas legais que impõem o dever de
recolher tributos ao Estado — compete ao agente autuante comprovar o descumprimento
imputado.
Fl. 2444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
80
Percorrendo os autos, em especial o auto de infração e os documentos que o
precederam, verifico que os requisitos legais foram devidamente preenchidos e que, o auditor
fiscal acostou aos autos, corretamente, os documentos comprobatórios, as irregularidades
apuradas e os fundamentos de fato e de direito.
No âmbito do procedimento administrativo fiscal, é assegurado ao contribuinte o
direito de produzir provas, mediante intimações específicas da Autoridade Fiscal para a
apresentação de determinados documentos e/ou esclarecimentos necessários à verificação do
efetivo cumprimento da legislação tributária. Ademais, uma vez formalizada a acusação fiscal,
incumbe ao contribuinte apresentar as provas que entender pertinentes durante o curso do
procedimento contencioso, instaurado com a apresentação de sua defesa administrativa.
A alegação do princípio da verdade material não se presta a suprir a inércia do
contribuinte quando deixa de apresentar as provas de suas alegações.
Nesse sentido, cito aqui um acordão com igual entendimento do CARF:
Acórdão no 3301-013.723 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato
gerador: 31/07/2013 INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. A prova do
indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à
compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento
indevido ou maior que o devido. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
DILIGÊNCIA. As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da
verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha
deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias
à comprovação do crédito alegado para sua apreciação. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
PROVA.
COMPROVAÇÃO.
ART.
170
DO
CTN.
O
direito
à
restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte,
porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez,
conforme art. 170 do CTN.
Número da decisão: 3301-013.723

Trazemos ainda aqui o seguinte acórdão do CARF:
Acórdão no 3002-002.650 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/08/2007 a 31/08/2007 PROVA NEGATIVA. ONUS DA PROVA. A possibilidade de
inversão do ônus da prova em situações peculiares não exime o contribuinte de
apresentar elementos mínimos que justifiquem a respectiva inversão, sob pena de
invalidação do artigo 16 do Dec. 70.235/72.
Numero da decisão: 3002-002.650

Fl. 2445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
81
Sem margem a dúvidas, o procedimento fiscal foi iniciado e concluído em
conformidade com as normas aplicáveis e todos os fundamentos de fato, de direito e elementos
probatórios estão corretamente acostados aos autos.
Veja o que diz a decisão recorrida:
(...)
“Neste interregno, em que pese alegação contrária da defesa, a atuação do Sr.
Manoel Gomes da Rosa na administração da autuada é constatada a partir dos
fatos a seguir:
Conforme cláusulas da mencionada alteração contratual:
- o Sr. Manoel transferiu suas cotas (1%) para o Sr. Odair Marcos Bernart, que
passou a administrar a sociedade isoladamente (cláusula 1a e 4a);
- a aquisição e a alienação de bens passam a depender exclusivamente da
assinatura do sócio minoritário Odair (cláusula 8a);
- as partes acordaram excluir o sócio cedente Manoel Gomes da Rosa “[...] em
virtude de não ter participado da gestão da administração da empresa dentro do
período que esteve caracterizado como sócio gerente [...]” (cláusula 2a); e - o
sócio cessionário assume o passivo da sociedade, compreendendo dívidas fiscais,
tributárias, tais como impostos e débitos previdenciários e mercantis (cláusula
2a).
(...)
[...] nas alterações contratuais que se seguiram, em sessões de 29/7/2009,
13/8/2009, 2/102009 25/6/2010, 22/10/2010 e 25/4/2012, sua assinatura
aparece normalmente nos assentamentos “post mortem” da JUCESP. Os falsários
“tiveram o cuidado” de apor nos contratos datas anteriores ao óbito, no entanto,
anteviram em setembro de 2008, criação e encerramento de filiais, alterações de
endereços e outros eventos que só aconteceriam nos anos posteriores.
E corrobora a fraude a requisição “on line” da 13a alteração contratual, às fls.
61/62, assentada na JUCESP, em 25/6/2010, com data no contrato de 30/9/2008,
em que consta a exigência, em 22/6/2010, da assinatura da falecida sócia Maria
(fls. 61/62)Pelo exposto, resta comprovada a participação direta do Sr. Manoel
Gomes da Rosa nas fraudes relacionadas à ‘venda’ dos imóveis retirados
fraudulentamente do patrimônio da autuada, em 2009, e à manutenção da Sra.
Maria do Carmo Gomes da Rosa no quadro societário da autuada, e aos seus
desdobramentos, mesmo após a sua morte.
(...)
Em que pese a discordância da defesa, é clara a participação do Sr. Manuel Gomes
da Rosa na administração da Eletromix, considerando que, conforme relatório:
- a sede da empresa encontra-se no mesmo local da sede das empresas Geral
Expresso, Vivo Logística, da filial da Maxtc e da Eletro Arujá;
Fl. 2446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
82
- seu titular é o Sr. João Batista Rosa, parente do Sr. Manoel (o que não foi
desmentido pela defesa) e, assim como as ‘sócias’ da Maxtc e da Eletro Arujá, é
‘sóciolaranja’, conforme histórico de fl. 318;
- a queda no faturamento da Eletro Arujá coincidiu com o aumento do
faturamento da Eletromix;
- a contadora da Eletromix é a mesma para a maior parte das demais empresas do
grupo;e - a Eletromix é administrada pela Sra. Elaine Cristine Passos, que é
funcionária da Geral Expresso e ‘sócia-laranja’ de outra empresa do grupo.
Pelas circunstâncias acima identificadas, também neste caso, não há como
desvincular o Sr. Manoel Gomes da Rosa da Eletromix, como requer a defesa.
(...)
A Sra. Elaine, quando da constituição da empresa, era funcionária da Geral
Expresso, constando também no CNIS vínculo empregatício com a Maxtc (fl. 320).
A Sra. Elaine omitiu em sua DIRPF, ano-calendário 2013, operações imobiliárias,
dentre elas, a compra subavaliada de um terreno, que tinha como alienante o
próprio Sr. Manoel Gomes da Rosa, que foi dado como caução em garantia do
aluguel de uma filial da Vivo Logística e Transp Rodoviário (fl. 320).
É prova cabal da ingerência do Sr. Manoel Gomes da Rosa na Eletrogroup a
procuração de fls. 731/732, de 2014, através da qual a titular Elaine Cristine
Lorenzetti Passos confere plenos poderes ao Sr. Manoel Gomes da Rosa para
administrar a empresa.
Neste caso, também não há como afastar o vínculo do Sr. Manoel Gomes da Rosa
com a Eletrogroup, que restou ainda mais evidente a partir da procuração acima
citada.
Conforme visto, a auditoria fiscal juntou aos autos provas que evidenciam a
participação do Sr. Manoel Gomes da Rosa no comando/administração das
empresas do grupo, ainda que nos bastidores. A defesa apresentada aborda todas
as alegações contidas no relatório, o que demonstra a total compreensão dos
fatos narrados. Dessa maneira, ao contrário do que alega o impugnante, não há
que se falar em cerceamento do direito de defesa por insuficiência de provas para
evidenciar a responsabilidade solidária imputada ao Sr. Manoel Gomes da Rosa. “

Não há o que se falar que a auditoria trouxe aos autos meros indícios e descumpriu
o princípio da verdade material. Os fatos foram comprovados e não foi feita prova em contrário
pela Recorrente.
Afirmam ainda, os Recorrentes, que o julgador reproduziu fielmente as alegações
do fisco e que ele não se valeu da interpretação intelectual, livre convencimento e esquivou-se do
seu dever de imparcialidade.
Fl. 2447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
83
Contudo, tais alegações se dão de forma genérica, em seu recurso, sem demonstrar
de forma clara suas razões de fato e de direito, as quais dariam suporte ao seu pedido.
Vale citar ainda, os artigos 357 e 373 do Código de Processo Civil/2015:
Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em
decisão de saneamento e de organização do processo:
(...)
III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373;
(...)
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas
à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir
do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção
das partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o
processo.
(...)

Transpondo esse arcabouço jurídico para a realidade dos autos, verifica-se que a
Fiscalização atuou com o devido zelo na busca pelo esclarecimento dos fatos.
Em sede de Impugnação os Contribuintes não lograram demonstrar o alegado, nem
no que tange ao “ônus probandi” contrário às provas dos autos acostadas pela fiscalização, e
tampouco no que se refere à afirmação de que a decisão recorrida não se ateve a análise de
qualquer documento colecionado pelos Recorrentes.
Desta feita, rejeito as alegações.
Fl. 2448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
84

DO GRUPO ECONÔMICO E SOLIDARIEDADE ENTRE AS EMPRESAS – ARTIGO 124,
INCISO I DO CTN. – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA RECORRENTE E SUPOSTAS PRÁTICAS ILEGAIS
SUSCITADAS
Aduzem os Recorrentes que estão ausentes no presente caso, requisitos
fundamentais para caracterizar o alegado grupo econômico. Que a Recorrente possui atividade
distinta da empresa autuada e nunca esteve sob a direção do Sr. Manoel.
Alegam que para fundamentar a inclusão da Recorrente como polo passivo do auto
de infração, o fisco federal traz uma série de fatores sobre a situação financeira do sócio, sem
apresentar qualquer fundamento legal. E ainda, tenta de modo forçoso, imputar que tais fatores
contribuíram para a blindagem patrimonial de terceiros.
Afirmam que o fiscal aduz uma série de questões sem apresentar qual artigo, ato
normativo administrativo ou lei que tais atos tenham infringido.
Afirmam ainda, que a jurisprudência dos nossos Tribunais conclui que o simples fato
de pertencer a um grupo de sociedades não pode, por si só, levar a uma tributação solidária nas
empresas. Que a atribuição de responsabilidade tributária solidária a uma sociedade por fatos
geradores praticados por outras empresas do grupo é excepcional e regulada restritivamente na
lei tributária.
Para falarmos do polo passivo, no caso concreto, constante do presente Processo
Administrativo, temos que abordar os pontos da responsabilidade solidária e do grupo econômico.
No que se refere à solidariedade, o CTN prevê duas hipóteses de solidariedade
tributária, estando dispostas no artigo 124 do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
No primeiro caso, a regra é geral, aplicável a qualquer tributo. Já o segundo caso
prevê a elaboração de lei do tributo para definir a solidariedade, não sendo necessário existir
interesse comum.
Pois bem, no caso em comento, a solidariedade provém do artigo 30, IX, da Lei no
8.212/91, aplicável às Contribuições Previdenciárias, o qual dispõe que as empresas que integram
grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações
tributárias, conforme reproduzido abaixo:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
Fl. 2449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
85
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Como se pode perceber, a solidariedade no lançamento que se analisa é decorrente
da aplicação de solidariedade prevista em lei específica, e, quanto ao grupo econômico, pode ser
ele de qualquer natureza, ou seja, formalmente constituído, ou grupo econômico de fato.
No caso concreto, estamos diante da constatação de um grupo econômico de fato,
cuja caracterização está relacionada, essencialmente, pela unidade de gestão sobre uma
pluralidade de sociedades formalmente independentes.
A configuração do grupo econômico de fato decorre, essencialmente, da
constatação de que as empresas eram, na realidade, pertencentes e administradas, de maneira
velada, pelo Sr. Manoel Gomes da Rosa, o qual estruturou o esquema de fraude e sonegação fiscal
mediante a utilização de interpostas pessoas.
É inequívoca a interligação entre as empresas do grupo, evidenciada pela
identidade de objetos sociais e endereços, pela constituição mediante “sócios-laranjas”, pela
administração por familiares ou pessoas de confiança do Sr. Manoel, pela transferência simulada
de titularidade de bens entre as empresas e pela “aquisição” de imóveis diretamente do Sr.
Manoel e de suas empresas por pessoas físicas e jurídicas a ele vinculadas.
Citamos aqui como exemplos, os fatos de que o Sr. Manoel Gomes da Rosa teve
decretada a indisponibilidade de bens e direitos, conjuntamente com a empresa Geral Expresso e
com a Alphavile Transportes Rodoviário Ltda., nos autos da Ação Cautelar Fiscal no 000594-09-
2013.0436119 (fls. 799/804) e registre-se, ainda, que as principais empresas do grupo possuem a
mesma profissional responsável pela contabilidade — a Sra. Ângela Maria de Carvalho Correa, CPF
675.161.140-49 — circunstância que não foi refutada pela defesa, bem como se encontram
instaladas, seja a sede, seja as filiais, no mesmo endereço: Avenida João Paulo I, no 5.893,
Bonsucesso, Guarulhos/SP.
A unidade de controle e direção das empresas exercida pelo Sr. Manoel Gomes da
Rosa demonstra a existência de grupo econômico de fato, nos termos da definição prevista no
artigo 494 da Instrução Normativa RFB no 971/2009, que assim dispõe:
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.

Foi demonstrado pela autoridade lançadora, a existência de um interesse no
resultado da atividade econômica, na medida em que há evidente interligação entre as empresas
do grupo, com a identidade de objetos sociais e endereços em comum, a sua constituição por
“sócios-laranjas”, a sua administração por parentes ou pessoas, todas de confiança do Sr. Manoel,
a transferência simulada de titularidade dos bens entre as empresas e a “aquisição” de imóveis,
diretamente do Sr. Manoel e de suas empresas, por pessoa física e empresas a ele vinculadas.
Fl. 2450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
86
Ademais, não merecem ser conhecidas as alegações da Recorrente relativas à
ausência de responsabilidade tributária das pessoas jurídicas que compõem o grupo econômico,
nos termos da Súmula CARF 210, aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 –
vigência em 04/10/2024, e descrita a seguir:
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.682; 9202-010.131; 9202-010.178.

Vale citar aqui ainda, o conceito formulado pelo Prof. Wladimir Novaes Martinez:
Grupo econômico pressupõe a existência de duas ou mais pessoas jurídicas de
direito privado, pertencentes as mesmas pessoas, não necessariamente em partes
iguais ou coincidindo os proprietários, compondo um conjunto de interesses
econômicos subordinado ao controle de capital.
(.) O importante, na caracterização da reunião dessas empresas, é o comando
único, a posse de ações ou quotas capazes de controlar a administração, a
convergência e políticas mercantis, a padronização de procedimentos e, se for o
caso, mas sem ser exigência, o objetivo comum (em Comentários à Lei Básica da
Previdência Social — Tomo LTR; 1994, pg.340)

Fábio Ulhoa Coelho, conceitua grupo de sociedade como:
"A associação de esforços empresariais entre sociedades, para a realização de
atividades comuns".
(Manual de Direito Comercial. São Paulo. Ed. Saraiva, 2002, pg. 220).

Já em âmbito trabalhista a Consolidação das Leis Trabalhistas — CLT prevê:
Art. 2°
(...)
§ 2°. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada urna delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a mesma direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer
outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego,
solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.

Fl. 2451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
87
A caracterização do grupo econômico traz como consequência jurídica a imposição
da responsabilidade solidária, conforme previsto no art. 30, IX, da Lei 8.212/91, citado acima.
Como se depreende do dispositivo transcrito, faz-se referência a um grupo
econômico de qualquer natureza, ou seja, não fica restrito aos grupos econômicos regularmente
constituídos, como no presente caso concreto, que se trata de grupo econômico de fato.
A solidariedade fixada na legislação previdenciária em relação ao grupo econômico
é bastante ampla, abrangendo todas as obrigações das empresas decorrentes da Lei 8212/91.
Basta uma das componentes do grupo deixar de cumprir as obrigações previdenciárias, para todas
assumirem a responsabilidade por via de solidariedade, sem benefício de ordem. A RFB poderá
exigir de uma das empresas a dívida de outra, sem ter que demonstrar a incapacidade da
originariamente devedora.
Aplica-se ao presente caso concreto, a previsão legal do Inciso II do art. 124 do CTN
(as pessoas expressamente designadas por lei). Como já observado, a Lei 8.212, de 24/07/1991,
vem exatamente, de acordo com o permissivo legal do CTN, atribuir responsabilidade legal aos
integrantes dos "grupos econômicos", sejam quais forem: "de direito" ou "de fato", estes últimos,
"regulares" ou' "irregulares".
Logo, a responsabilidade tributária por sujeição solidária é possível por expressa
autorização legal (CTN, art. 124, inciso II), bem como está expressamente prevista na legislação
previdenciária (art. 30, IX da Lei 8.212/91), em perfeita consonância com a autorização do CTN.
Desse modo, a fiscalização, constatando a existência de Grupo Econômico de fato
agiu estritamente dentro dos parâmetros legais, estando o procedimento adotado, fundamentado
na legislação - art. 124 do Código Tributário Nacional -CTN e art. 30, IX da Lei n.° 8.212/91; e por
consequência, as empresas apontadas como componentes do Grupo respondem solidariamente
pelo crédito constituído.
Do relato acima, conclui-se que os conceitos formulados agasalham um vasto rol de
situações concretas, ou seja, empresas que realmente se associam, sem, contudo, cumprirem
estritamente os requisitos legais que também compõem um grupo econômico.
Logo a responsabilização, de cunho solidário, de todas as empresas do grupo não
deriva de ato volitivo dos Auditores Notificantes, mas de determinação legal.
Ademais, o grupo econômico aqui em questão foi exaustivamente abordado na
decisão de piso, com a qual concordo, e, dele decorre a Responsabilidade Solidária, prevista no
artigo 30, inciso X da lei 8212/91, a qual se aplica ao presente caso concreto.
Resta concluir-se que, por tais razões, não assiste razão aos Recorrentes.

Conclusão
Fl. 2452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720285/2017-10
88
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte dos Recursos Voluntários, não
conhecendo dos Princípios Constitucionais e do Arrolamento de Bens, rejeito as preliminares e, no
mérito, dou parcial provimento, para reduzir a multa agravada de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Luciana Costa Loureiro Solar

Fl. 2453
DF CARF MF
Original